Tribunal: CARF
Processo: 19311.720241/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
LUCRO ARBITRADO.
A ausência de transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) ao ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) configura a conduta de não manter escrituração na forma das leis comerciais, de modo a justificar a apuração com base no Lucro Arbitrado.
EXIGÊNCIA CUMULADA DE IRPJ E CSLL APURADOS EM FACE DA OMISSÃO DE RECEITAS COM IRRF DECORRENTE DE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. CABIMENTO.
É cabível a exigência de IRPJ e seus reflexos, com base na omissão de receitas, mesmo se ele estiver relacionado a lançamento de IRRF por pagamento sem causa ou beneficiário não identificado.
ECD. AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. LUCRO ARBITRADO
A ausência de transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) ao ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) configura a conduta de não manter escrituração na forma das leis comerciais, de modo a justificar a apuração com base no Lucro Arbitrado.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração cometida.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS
A justificativa de indispensabilidade das informações financeiras, mediante relatório circunstanciado exigido pelo Decreto no 3.724, de 2001, não se destina à fiscalizada mas tem a finalidade única e exclusiva de convencer a autoridade competente da necessidade de emissão da Requisição de Movimentação Financeira - RMF não dependendo de anuência prévia do contribuinte para validade da prova. O resultado da requisição é que deve obrigatoriamente integrar o Processo Administrativo Fiscal - PAF instaurado, quando interessar à prova do lançamento de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. ARTIGO 135, III, DO
A omissão reiterada de receita configura infração à ei e enseja a responsabilização dos administradores da pessoa jurídica pelos fatos geradores que ensejaram o surgimento da obrigação tributária

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO APLICADA.
O CTN não faz qualquer distinção quanto aos créditos suscetíveis de responsabilização solidária, na medida em que atribui a responsabilidade em face dos créditos tributários definitivamente constituídos, não havendo como acolher a pretensão de exclusão da responsabilidade sobre a multa de ofício aplicada no lançamento.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECADÊNCIA.
O lançamento de ofício regularmente formalizado contra o contribuinte dentro do prazo legal resguarda o crédito tributário dos efeitos da decadência, ainda que os demais coobrigados venham a ser notificados de sua inclusão no polo passivo depois de expirado aquele prazo.
JUROS DE MORAS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros demora, devidos à taxa Selic.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Reconhecimento de inconstitucionalidade encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário. A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da lei, apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu. (Súmula CARF no 2)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO GERENTE. CTN, ART. 135 INCISO III. ATOS PRATICADOS COM VIOLAÇÃO DE LEI. SONEGAÇÃO E FRAUDE.
A existência de sonegação e fraude configura atos praticados com violação de lei, autorizando a responsabilidade dos administradores da pessoa jurídica.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CTN, ART. 135 INCISO III.
De acordo com o Parecer/PGFN/CRJ/CAT/no 55/2009 o STJ consolidou a tese de que o art. 135 inciso III do CTN constitui hipótese de responsabilidade de natureza solidária, e não subsidiária ou substitutiva, de modo que o administrador que comete ato ilícito no exercício da gerência da empresa responde solidariamente com a pessoa jurídica, sem benefício de ordem.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
para fins de caracterização de interesse comum, não basta a existência de um grupo econômico, sendo necessária a presença de elementos que demonstrem a confusão patrimonial ou o benefício decorrente de ato de sonegação, fraude ou conluio.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2015
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa e todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. DECADÊNCIA
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720241/2019-10
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.930 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrentes
MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
LUCRO ARBITRADO.
A ausência de transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) ao ambiente
do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) configura a conduta de não
manter escrituração na forma das leis comerciais, de modo a justificar a
apuração com base no Lucro Arbitrado.
EXIGÊNCIA CUMULADA DE IRPJ E CSLL APURADOS EM FACE DA
OMISSÃO DE RECEITAS COM IRRF DECORRENTE DE PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS.
CABIMENTO.
É cabível a exigência de IRPJ e seus reflexos, com base na omissão de receitas,
mesmo se ele estiver relacionado a lançamento de IRRF por pagamento sem
causa ou beneficiário não identificado.
ECD. AUSÊNCIA DE TRANSMISSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO.
LUCRO ARBITRADO
A ausência de transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD) ao ambiente
do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) configura a conduta de não
manter escrituração na forma das leis comerciais, de modo a justificar a
apuração com base no Lucro Arbitrado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS. NÃO
OCORRÊNCIA.
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa
competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças
indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o
conhecimento da infração cometida.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS
A justificativa de indispensabilidade das informações financeiras, mediante
relatório circunstanciado exigido pelo Decreto no 3.724, de 2001, não se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720241/2019-10
Fl. 8014
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

destina à fiscalizada mas tem a finalidade única e exclusiva de convencer a
autoridade competente da necessidade de emissão da Requisição de
Movimentação Financeira - RMF não dependendo de anuência prévia do
contribuinte para validade da prova. O resultado da requisição é que deve
obrigatoriamente integrar o Processo Administrativo Fiscal - PAF instaurado,
quando interessar à prova do lançamento de ofício.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
ARTIGO 135, III, DO
A omissão reiterada de receita configura infração à ei e enseja a
responsabilização dos administradores da pessoa jurídica pelos fatos geradores
que ensejaram o surgimento da obrigação tributária
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
APLICADA.
O CTN não faz qualquer distinção quanto aos créditos suscetíveis de
responsabilização solidária, na medida em que atribui a responsabilidade em
face dos “créditos tributários definitivamente constituídos”, não havendo como
acolher a pretensão de exclusão da responsabilidade sobre a multa de ofício
aplicada no lançamento.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DECADÊNCIA.
O lançamento de ofício regularmente formalizado contra o contribuinte dentro
do prazo legal resguarda o crédito tributário dos efeitos da decadência, ainda
que os demais coobrigados venham a ser notificados de sua inclusão no polo
passivo depois de expirado aquele prazo.
JUROS DE MORAS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
oficio, incidem juros demora, devidos à taxa Selic.
MULTA.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
EXAME
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Reconhecimento
de
inconstitucionalidade
encontra-se
na
esfera
de
competência do Poder Judiciário. A vedação ao confisco, como limitação ao
poder de tributar, é dirigida ao legislador, não cabendo a autoridade
administrativa afastar a incidência da lei, apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu. (Súmula CARF no 2)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO GERENTE. CTN, ART. 135
INCISO
III.
ATOS
PRATICADOS
COM
VIOLAÇÃO
DE
LEI.
SONEGAÇÃO E FRAUDE.
A existência de sonegação e fraude configura atos praticados com violação de
lei, autorizando a responsabilidade dos administradores da pessoa jurídica.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CTN, ART. 135 INCISO III.
Fl. 8015
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

De acordo com o Parecer/PGFN/CRJ/CAT/no 55/2009 o STJ consolidou a tese
de que o art. 135 inciso III do CTN constitui hipótese de responsabilidade de
natureza solidária, e não subsidiária ou substitutiva, de modo que o
administrador que comete ato ilícito no exercício da gerência da empresa
responde solidariamente com a pessoa jurídica, sem benefício de ordem.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
para fins de caracterização de interesse comum, não basta a existência de um
grupo econômico, sendo necessária a presença de elementos que demonstrem a
confusão patrimonial ou o benefício decorrente de ato de sonegação, fraude ou
conluio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2015
IRRF.
PAGAMENTO
SEM
CAUSA.
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO.
Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa e todo pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado.
IRRF.
PAGAMENTO
SEM
CAUSA.
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO. DECADÊNCIA
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não
identificado, ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e, em relação aos recursos voluntários, reconhecer de ofício a retroatividade
benigna da multa qualificada, determinando sua redução para o patamar de 100% e quanto aos
recursos voluntários apresentados pela Contribuinte e pelos apontados como responsáveis
solidários, dar-lhes parcial provimento tão somente em relação às empresas Transcon Assessoria
e Consultoria, Agropecuária Águas Cristalinas Ltda., MRX Logística e Transportes e Alessandro
Silva Romero para excluir sua responsabilidade tributária pelo crédito tributário ora exigido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Fl. 8016
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da 6a Turma da DRJ/FNS, que
julgou totalmente improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte , mantendo o
crédito tributário exigido.
A seguir o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Crédito tributário contestado
Contra o contribuinte acima identificado foram lavrados Autos de Infração (fls.
124/135) referentes ao IRPJ, à CSLL e às multas por não entrega da ECD e da ECF, cujos
valores vão abaixo reproduzidos:

2. A pessoa jurídica teve seu lucro arbitrado, por não possuir escrituração na
forma das leis comerciais e fiscais, e as infrações constatadas pela Autoridade Fiscal foram as
seguintes:

Fl. 8017
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

Fl. 8018
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

3. Foi atribuída responsabilidade solidária a diversas pessoas físicas e jurídicas,
mais abaixo relacionadas;
4. Registrou a Autoridade Fiscal no Relatório Fiscal (fls. 214/244), a título de
“Sinopse do Lançamento e dos Responsáveis Tributários”, que:
Fl. 8019
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

Fl. 8020
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

Averiguação dos fatos e constatações fiscais
5. Informou a Autoridade Fiscal que:
A fiscalização foi iniciada em 27/12/2017, ciência do contribuinte em 10/01/2018
- a empresa foi formalmente intimada a apresentar suas Memórias de Cálculo da apuração dos
Tributos Federais IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, os recibos de transmissão de suas escriturações
fiscais ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), bem como os extratos bancários de
todas as suas contas movimentadas no ano-calendário 2015, além de dados societários e
representantes habilitados;
Em 02/02/2018, o sujeito passivo (identificado também pelo nome-fantasia Prime
Combustíveis) protocolou na DRF/Jundiaí a entrega somente de cópia de seus atos constitutivos
e da Procuração de seu representante legal, Sr. Mário Camarozano - CPF 833.837.868-20, vindo
assim requerer uma dilação de prazo em 20 (vinte) dias para atendimento às demandas da
intimação inicial, o que foi deferido no mesmo dia, ressaltando-se que o não atendimento no
novo prazo concedido ensejaria, no caso de lançamento de ofício, a aplicação das multas
previstas no art. 44 da Lei no 9.430/1996;
Após longo silêncio, em 06/04/2018 a pessoa jurídica protocolou no Serviço de
Fiscalização da DRF/Jundiaí novo requerimento de dilação de prazo em mais 60 (sessenta) dias
“para levantamento e conferência dos documentos e informações necessárias ao cumprimento da
referida intimação” (grifo do original).
foi então emitido o Termo de Ciência e Continuação do Procedimento Fiscal de
09/04/2018, dado a conhecimento pela via eletrônica em 24/04/2018, comunicando o
deferimento (parcial) do prazo extra até a data limite e improrrogável de 02/05/2018 e alertando
que a falta de atendimento às intimações fiscais, de forma reiterada e injustificada, caracterizaria
embaraço à fiscalização, nos termos do artigo 919 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, com todas as implicações legais pertinentes, inclusive o lançamento de ofício, com
agravamento em 50% das multas;
Esgotados todos os prazos adicionais deferidos, sem quaisquer esclarecimentos
prestados, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal de 22/05/2018, com ciência por DTE
efetivada em 05/06/2018, registrando o histórico das reiteradas intimações fiscais não atendidas
pela empresa e concedendo o alongamento do prazo em 5 (cinco) dias úteis para fornecimento de
toda a documentação faltante, sob pena das implicações legais já exaustivamente comentadas;
Fl. 8021
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

Em 11/06/2018, a pessoa jurídica efetuou a juntada digital de uma solicitação de
“agendamento de dia e horário para apresentação e esclarecimento de dúvidas relacionadas à
documentação solicitada no Termo do Procedimento Fiscal sob epígrafe”. De pronto, a reunião
foi programada e realizada no Serviço de Fiscalização da DRF/Jundiaí, porém nenhum
documento foi apresentado sob a simplória justificativa de que a equipe responsável pela
Contabilidade estava sendo trocada;
Ainda assim, foi expedido o Termo de Intimação Fiscal de 30/07/2018,
cientificado pela via eletrônica em 14/08/2018, em que foi atualizado o histórico de suas
omissões no atendimento das intimações, concedendo-se mais 5 (cinco) dias úteis para
regularização;
Em 16/08/2018, a Advogada Maria Fernanda M. Saad compareceu à DRF/Jundiaí
essencialmente para formalizar novo pedido de prorrogação de prazo, sob a alegação agora por
escrito de substituição do escritório contábil e o requerimento de disponibilização de suas notas
fiscais eletrônicas perante a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo em 08/03/2018;
A retrospectiva dos fatos foi complementada no Termo de Intimação Fiscal de
27/08/2018, com ciência via DTE em 17/09/2018 e novo prazo extra de 5 (cinco) dias úteis,
reforçando as implicações legais previamente alertadas;
6. Então, registrou a Autoridade Fiscal que:
“Seguindo o princípio da boa-fé, mesmo diante do comportamento evasivo e
protelatório do contribuinte ao longo de quase 10 (dez) meses de fiscalização, e buscando abrir
novo canal de comunicação para o devido fluxo de informações, efetuamos em 15/10/2018
diligência ao endereço cadastral de seu estabelecimento matriz, situado na Avenida Dr. Cardoso
de Melo, no 1470 - Conjunto 406 - na Vila Olímpia em São Paulo (SP) - CEP 04.548-005. Na
ocasião, demos ciência pessoal à Assistente Administrativa Josefa Cristina Gomes de França -
CPF 409.304.508-92 de nosso Termo de Ciência e de Reintimação Fiscal lavrado na mesma
data, registrando formalmente as seguintes constatações e esclarecimentos:
• A substituição do AFRFB Rodrigo Huguenin Fernandes - matrícula 1291333
pelo AFRFB Vladimir Crivelini - matrícula 1169487 no andamento da presente ação fiscal,
oficializada via Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal disponível no link
www.receita.fazenda.gov.br;
• Em face da reiterada negativa da pessoa jurídica no atendimento a intimações
explicitamente notificadas, com o agravante do esgotamento de todos os prazos solicitados sem
qualquer documentação fiscal apresentada, foi ressaltado que reorganizações internas e a aludida
falta de controles de gestão (algo atípico num contribuinte de elevada magnitude econômica) não
têm o condão de afastar a obrigatoriedade de prestação de contas perante o interesse coletivo
provido pela Fazenda Nacional;
• A escrituração contábil completa da empresa se presume devidamente registrada
ao final de cada exercício independentemente de qualquer ação do Fisco e, particularmente neste
caso, ela seria indispensável para viabilizar seu regime de tributação pela sistemática do Lucro
Real, conforme art. 251 do RIR/1999. Considerando ainda o dever de conservação de todos os
documentos e comprovantes de sua atividade enquanto não decorrido o prazo decadencial (art.
264 do RIR/1999) e que o fiscalizado tem acesso direto ao repositório de dados do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED), não era cabível sua alegação de que estaria na
dependência da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para obter suas próprias notas
fiscais eletrônicas;
Fl. 8022
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

• Na falta da escrituração contábil, independentemente das razões que lhe deram
causa, a legislação tributária é clara e objetiva em definir como remédio jurídico a adoção
compulsória da sistemática do Lucro Arbitrado na apuração do IRPJ e CSLL, tal como disposto
nos arts. 47 e 57 da Lei no. 8.981/1995, com reflexos de PIS e COFINS de acordo com o art. 24,
§ 2o, da Lei no. 9.249/1995;
• Em adição, a omissão na entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD)
ensejaria a aplicação das multas acessórias previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001. A não apresentação da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) implicaria multas previstas
no art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/1977, com redação dada pela Lei no 12.973/2014;
• O não fornecimento dos extratos bancários previamente demandados no tocante
a todas as contas movimentadas no período redundaria em Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira diretamente às instituições financeiras envolvidas, consoante o art. 6o
da Lei Complementar no 105/2001
(...)"
7. Prosseguindo, pontuou a Autoridade Fiscal que:
o sujeito passivo foi então reintimado a apresentar todos os documentos e
esclarecimentos reiteradamente exigidos desde de 27/12/2017 e não atendidos até aquele
momento, cuja omissão ensejaria lançamento de ofício com as informações de que se dispusesse,
conforme arts. 841 e 845 do Decreto no 3.000/1999, sem prejuízo de outras sanções legais
cabíveis;
Em 28/11/2018, foi emitido Termo de Ciência Fiscal, com notificação via DTE
em 13/12/2018, consignando que, em face da reiterada omissão da empresa em apresentar seus
extratos bancários e da indispensabilidade do exame desses documentos para o fiel cumprimento
do procedimento fiscal, expediria-se então Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira às instituições bancárias relacionadas, em consonância com o art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001 e com o art. 3o do Decreto 3.724/2001;
Ainda sem qualquer manifestação do sujeito passivo, foi lavrado o Termo de
Intimação Fiscal de 10/01/2019, com ciência eletrônica efetivada em 28/01/2019, intimando-o a
informar sua receita bruta mensal auferida no ano-base 2015, com segregação das receitas por
tipo de atividade, a fim de possibilitar o correto enquadramento tributário de acordo com o
disposto no art. 16 da Lei no 9.249/1995, combinado com o art. 27, inciso I, da Lei no.
9.430/1996 e art. 47, § 1o da Lei no 8.981/1995, ressaltando-se ainda que o não atendimento à
intimação ensejaria lançamento de ofício com as informações de que se dispusesse, segundo art.
909 do Decreto no 9.580/2018.
O Termo de Reintimação Fiscal de 27/02/2019, cientificado pessoalmente ao
Consultor André Souza em reunião ocorrida na DRF/Jundiaí naquela data, reiterou a exigência
da receita bruta mensal segregada por tipo de atividade e cobrou também o organograma
hierárquico e operacional da empresa, requisitado em 01/11/2018 e ainda não fornecido.
Em 19/03/2019, a pessoa jurídica protocolou digitalmente um pedido de
prorrogação de prazo, requerendo mais 60 (sessenta) dias para cumprimento das intimações
fiscais;
Em apreciação do caso, expediu-se então o Termo de Constatação e Intimação
Fiscal de 09/04/2019, notificado via Domicílio Tributário Eletrônico em 10/04/2019, restando
indeferido o pleito por nova prorrogação de prazo em razão de que o contribuinte estava omisso
Fl. 8023
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

no fornecimento de seus dados contábeis, bancários e fiscais desde 27/12/2017, o que implicaria
na alertada adoção compulsória da sistemática do Lucro Arbitrado, e nem ao menos havia
apresentado o resumo de sua receita bruta, que vinha sendo alternativamente exigido desde
10/01/2019 – nessas circunstâncias, comunicou-se que a apuração das bases de cálculo seria feita
de ofício com as informações de que se dispusesse, conforme art. 909 do Decreto no 9.580/2018.
Para tanto, foram constatados os seguintes fatos:
(...)1) Que a Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a
Receita (EFD- Contribuições) transmitida pela própria empresa declarava “Receitas Isentas” de
PIS e COFINS no montante de R$ 1.378.246.608,85 no período fiscalizado. Contudo, a análise
minuciosa das respectivas Notas Fiscais Eletrônicas relacionadas apontou que tais valores em
verdade compunham receitas tributáveis, que foram então discriminadas individualmente em
planilha anexa ao termo de intimação;2) Por consequência, foram apurados os tributos devidos,
considerando-se o objeto social de comércio atacadista/distribuição de combustíveis sob o
CNAE 4681-8-01 e as determinações dos arts. 15, 16 e 20 da Lei no 9.249/1995, art. 42 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001 e art. 5o, inciso II, da Lei no 9.718/1998, tal como
demonstrado noutra planilha anexa;
3) Que não constavam quaisquer débitos espontaneamente confessado em DCTF
nem recolhidos em DARF relativos aos tributos em comento.
(...)
Assim, respeitando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa, a pessoa
jurídica foi intimada a se manifestar formalmente acerca das constatações acima, ressaltando-se
que as justificativas a serem apresentadas deveriam ser devidamente comprovadas por
documentação hábil e idônea.
Mantendo sua habitual conduta meramente protelatória, o fiscalizado requereu por
escrito em 10/04/2019 mais uma dilação de prazo de 60 (sessenta) dias, replicando literalmente o
pedido (indeferido) de 19/03/2019;
Na busca da realidade fática e de (efetivos) canais de comunicação, efetuamos em
23/05/2019 diligência a seu estabelecimento filial de CNPJ 04.138.529/0006-31, situado na
Avenida Roma, no 650, no bairro Cascata, em Paulínia (SP) - CEP 13.140- 031, que corresponde
ao endereço da empresa à época de sua fundação. Após inicial embaraço a nosso acesso às suas
dependências, mesmo com apresentação da identidade funcional, fomos finalmente atendidos
pela Advogada Nayara Abreu dos Santos - CPF 426.491.208- 35, que tomou ciência pessoal de
nosso Termo de Reintimação Fiscal lavrado na mesma data. Neste ato, registramos o
indeferimento do pleito por prazo extra, lembrando que o contribuinte vinha sendo intimado de
forma reiterada por longos meses sem que houvesse apresentado um único documento hábil e
idôneo para atendimento a esta fiscalização. Por oportuno, foi destacado que os prazos para
atendimento às intimações fiscais devem obedecer ao disposto no art. 19, caput (vinte dias) e §
1o (cinco dias úteis), da Lei no 3.470/1958;
Desse modo, o sujeito passivo foi reintimado a confirmar todas as bases de
cálculo dos tributos em questão, apontar legislações específicas que eventualmente lhe
permitissem reduções e/ou isenções de incidência, bem como fornecer todos os documentos
comprobatórios e esclarecimentos cabíveis relativos às intimações fiscais anteriores, cuja
omissão ensejaria lançamento de ofício com as informações de que se dispusesse, conforme arts.
902 e 909 do Decreto no 9.580/2018, e aplicação das penalidades previstas no art. 44 da Lei no
9.430/1996;
Fl. 8024
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

Adicionalmente, a pessoa jurídica foi intimada a comprovar a motivação da
operação e o real beneficiário de cada uma das saídas de recursos (valores debitados)
individualmente discriminadas em planilha anexa ao termo, cujos históricos não demonstravam
correlação com as atividades típicas da empresa, ressaltando-se que pagamentos com causa e/ou
beneficiário não satisfatoriamente justificados se sujeitariam à incidência do Imposto de Renda
exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, segundo art. 61 e § 1o da Lei no
8.981/1995.
Em 12/06/2019, a pessoa jurídica entregou digitalmente suas justificativas iniciais
tão somente acerca de parte das saídas de recursos questionadas em nosso último termo fiscal.
Após análise das informações prestadas, emitimos em 04/07/2019 o Termo de
Constatação e Reintimação Fiscal, cientificado por DTE em 05/07/2019, restando constatado que
o contribuinte até aquele momento não havia apresentado quaisquer documentos que
comprovassem suas bases de cálculo tributáveis no ano-base 2015 e que havia deliberadamente
optado por silenciar diante da apuração de ofício e respectivo embasamento legal discriminados
em nosso Termo de Constatação e Intimação Fiscal lavrado em 09/04/2019;
Quanto aos esclarecimentos iniciais prestados em 12/06/2019 acerca das saídas de
recursos em análise, esclarecemos que citações genéricas e desacompanhadas dos devidos
documentos comprobatórios não eram suficientes para afastar a incidência do Imposto de Renda
exclusivamente na fonte, determinada pelo art. 61, caput e § 1o, da Lei no 8.981/1995. Para
tanto, foi novamente advertido que deveriam restar clara e cumulativamente comprovados tanto
a causa de cada operação quanto o real beneficiário dos recursos, que obviamente deveriam
guardar estreita correlação com atividades essenciais ao fluxo negocial da empresa;
Assim, respeitando-se o direito ao contraditório e ampla defesa, a pessoa jurídica
foi reintimada a apresentar todos os documentos comprobatórios e esclarecimentos cabíveis
relativos às intimações fiscais anteriores, cuja omissão ensejaria lançamento de ofício consoante
a legislação exaustivamente citada.
Como de praxe, em manifestação protocolada digitalmente em 29/07/2019, o
contribuinte se eximiu de prestar quaisquer informações, aguardando o esgotamento do último
prazo regulamentar concedido para então textualmente “requerer prazo de 60 (sessenta) dias,
tendo em vista que foi contratado novo contador a fim de reparametrizar o sistema da empresa
para atender a presente fiscalização” (justificativa alardeada há mais de um ano, sem nenhum
efeito prático).
Como último exercício de boa-fé, em 16/08/2019 expedimos o Termo de
Concessão de Prorrogação de Prazo de Atendimento, notificado por DTE em 19/08/2019,
concedendo um derradeiro prazo legal de 20 (vinte) dias para cumprimento de todas as
pendências, sob pena de lançamento de ofício já repetidamente alertado.
A única iniciativa manifestada pela empresa através de seu sócio Gustavo Monte
em 10/09/2019 foi simplesmente “requerer prazo”, dessa vez sem ao menos especificar qual
seria o tempo necessário para finalmente apresentar suas escriturações contábeis e fiscais,
memórias de cálculo e demais documentos comprobatórios relativos às suas atividades no ano-
base 2015, que se presumiam devidamente registradas ao final do exercício sob ordenação das
leis comerciais.
Em 02/10/2019, emitimos então o Termo de Constatação Fiscal cientificado
eletronicamente em 17/10/2019, em que indeferimos o novo pedido de prazo já que a pessoa
jurídica vinha mantendo a mesma conduta omissiva há mais de 21 (vinte e um) meses e
Fl. 8025
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

comunicamos que as diferenças apuradas nos procedimentos em curso seriam lançadas de ofício
no interesse da Fazenda Nacional, segundo legislação vigente.
Em resumo, não obstante as intimações formais, as diligências e as reuniões
efetuadas, o sujeito passivo sistematicamente deixou de apresentar documentos e/ou
justificativas e deliberadamente optou por silenciar perante as irregularidades questionadas por
esta fiscalização. Desse modo, não havendo escrituração contábil nem outros meios de prova
hábeis e idôneos fornecidos pela empresa para atendimento às demandas fiscais, e concluída a
conferência dos dados coligidos por outras fontes, foram lançados de ofício os créditos
tributários justificados a seguir
Da Apuração dos Créditos TributáriosReceitas das Atividades Omitidas e
Arbitramento do Lucro IRPJ8. Nesse ponto, registrou a Autoridade Fiscal que:
o contribuinte, inicialmente enquadrado na sistemática do Lucro Real, deixou de
transmitir sua Escrituração Contábil Digital (ECD) e também a Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e não confessou em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) quaisquer débitos tributários incidentes sobre
receitas e lucros no período em questão;
instaurado o presente procedimento fiscal, mesmo tendo sido reiteradamente
intimado a regularizar a entrega de suas obrigações acessórias, o fiscalizado permaneceu omisso,
o que implica a adoção compulsória da regra do Lucro Arbitrado, prescrita pelo art. 47, inciso I,
da Lei no. 8.981/1995 e art. 530, inciso I, do aludido Decreto no 3.000/1999, então vigente.
Dessa forma, o lucro foi determinado trimestralmente mediante a aplicação dos
percentuais estabelecidos pelo art. 16 da Lei no. 9.249/1995 sobre as receitas brutas auferidas no
período, conforme art. 27, inciso I, da Lei no. 9.430/1996 e art. 532 do RIR/1999, levando-se
ainda em conta o Código da Atividade Econômica da pessoa jurídica à época: CNAE-Fiscal
4681-8-01 - Comércio Atacadista/Distribuição de Combustíveis;
Como receita conhecida, foram considerados os valores apurados através das
Escriturações Fiscais Digitais das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD Contribuições)
transmitidas pela própria empresa, cujo montante tributável pode ser identificado nas respectivas
Notas Fiscais Eletrônicas individualizadas no Anexo 1 - Detalhamento da Receita Bruta segundo
NFe’s do Ano-Base 2015 e converge ainda para a movimentação bancária regularmente obtida
das instituições financeiras envolvidas. A apuração realizada de ofício em razão da omissão do
contribuinte foi dada ao seu conhecimento desde a lavratura de nosso Termo de Constatação e
Intimação Fiscal de 09/04/2019, sem haver qualquer contestação de sua parte até o final desta
fiscalização, e resta sintetizada de acordo com a natureza da mercadoria vendida no Anexo 2 -
Apuração Tributária no Regime do Lucro Arbitrado.
Por fim, para cálculo do IRPJ devido, aplicou-se a alíquota de 15% (quinze por
cento) sobre as bases de cálculo trimestrais extraídas da planilha anterior, mais o adicional de
10% (dez por cento) sobre a parcela que exceder a R$60.000,00 (sessenta mil reais) em cada
trimestre, nos termos do art. 3o da Lei no. 9.249/1995.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
9. Com relação à CSLL, registrou a Autoridade Fiscal o seguinte:
A apuração da CSLL está vinculada à forma de tributação adotada para o IRPJ, ou
seja, no presente caso sua base de cálculo também se origina do Lucro Arbitrado Trimestral,
Fl. 8026
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

porém com percentuais sobre a receita bruta prescritos pelo art. 20 da Lei no. 9.249/1995,
combinado com o art. 29 da Lei no. 9.430/1996.
Portanto, na apuração da CSLL devida sob o regime do Lucro Arbitrado, as bases
de cálculo trimestrais obtidas sujeitam-se à incidência da alíquota de 9% (nove por cento)
definida pelo art. 3o, inciso III, da Lei 7.689/1988, com nova redação dada pela Lei no
13.169/2015.
PIS/COFINS
10. No que se refere ao PIS e a COFINS, pontou-se que:
as receitas omitidas ensejam ainda a incidência da contribuição para o PIS e da
COFINS, de acordo com o art. 24, § 2o, da Lei no. 9.249/1995;
Neste ponto, ainda que o sujeito passivo não tenha mencionado em momento
algum, ao final dos trabalhos detectamos sua opção pelo Regime Especial de Apuração e
Pagamento da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre Combustíveis e Bebidas
(RECOB) com vigência a partir de 01/10/2008, conforme Termo de Adesão anexo, que lhe
confere tratamento mais benéfico, sendo assim considerado de ofício no lançamento;
Desse modo, sobre as bases de cálculo mensais apuradas para as citadas
contribuições e segregadas pela natureza de cada mercadoria/serviço, aplicam-se na venda de
álcool as alíquotas previstas pelo art. 5o da Lei no 9.718/1998 (redação dada pela Lei no
11.727/2008) combinado com o art. 2o, inciso II, do Decreto 6.573/2008 (alterado pelo Decreto
no 7.997/2013), e no caso das gasolinas e óleo diesel as alíquotas são determinadas pelo art. 42,
inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001. Em ambas as situações, as correspondentes
alíquotas estavam reduzidas a zero no período em análise, razão pela qual não houve a geração
de autos de infração referentes a PIS e COFINS;
Retenção na Fonte sobre pagamentos sem causa justificada
11. Relativamente à infração de tributação do IRRF sobre pagamentos sem causa
justificada, registrou a Autoridade Fiscal que:
Os procedimentos de fiscalização detectaram nos extratos bancários sob a
exclusiva titularidade da empresa inúmeras transferências de valores representativos em favor de
terceiros, cujos históricos não permitiam rastrear a natureza das operações e com o agravante de
não se encontrarem lastreadas pela devida escrituração contábil;
A pessoa jurídica interessada foi, então, intimada a comprovar a natureza da
operação e o real beneficiário de cada uma das saídas bancárias sob suspeição, sendo ainda
taxativamente notificada de que as saídas de recursos com motivação e beneficiário não
satisfatoriamente justificados ensejariam a incidência do imposto de renda exclusivamente na
fonte, com alíquota de trinta e cinco por cento, consoante art. 61 e § 1o da Lei no 8.981/1995 e o
art. 674, § 1o, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999).
Apesar de nossas intimações e reintimações fiscais regularmente cientificadas,
inclusive com a concessão de prazos adicionais segundo as narrativas preliminares desse
relatório, a pessoa jurídica interessada não apresentou as requeridas justificativas acompanhadas
de documentação hábil e idônea, deixando assim de comprovar a efetiva causa dos pagamentos
efetuados, ou dos recursos entregues a terceiros, questionados por esta fiscalização.
O Anexo 3 - Relação de Pagamentos Não Justificados discrimina individualmente
os valores a serem tributados de ofício, com detalhamento por Banco, Agência, Conta, Data,
Fl. 8027
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

Valor, Histórico, Número do Documento e Tipo do Lançamento. Apesar do proposital silêncio
do sujeito passivo, as informações complementares legalmente obtidas das instituições
financeiras envolvidas nos permitiram rastrear os reais beneficiários das quantias em comento,
com a identificação adicional da Conta Origem/Destino e também do CPF/CNPJ e nome da
Origem/Destino, revelando um enorme grau de intimidade entre as partes relacionadas que será
tratado mais adiante neste relatório.
Para cálculo do IRRF devido exclusivamente na fonte, aplicou-se a alíquota de
35% (trinta e cinco por cento) sobre os pagamentos sem causa, com reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto, em consonância com o art.61, § 3o, da Lei no
8.981/1995 e o Demonstrativo de Apuração integrante deste Auto de Infração.
Multa isolada pela não apresentação da ECD
12. Sobre a multa isolada pela não apresentação da Escrituração Contábil Digital,
assim narrou a Autoridade Fiscal:
O art. 16 da Lei no 9.779/1999 determina a competência da Receita Federal do
Brasil para dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela
administrados e, no âmbito do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), cada
escrituração/declaração é regulamentada por uma Instrução Normativa própria, disciplinando
infrações e penalidades para cada situação específica;
A Escrituração Contábil Digital (ECD) é particularmente regulamentada pela
Instrução Normativa RFB no 1.774/2017 e deverão apresentá-la todas as pessoas jurídicas e
equiparadas obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da legislação comercial (art.
3o), aplicando-se em caso de descumprimento as multas previstas no art. 12 da Lei no
8.218/1991, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive aos
responsáveis legais (art. 11 da IN).
Tal como evidenciado na sequência de Termos Fiscais inicialmente narrada, o
contribuinte deixou de apresentar sua ECD relativa ao ano-base 2015 em conformidade com a
legislação supracitada (vide comprovante anexo), ainda que tenha sido reiterada e formalmente
intimado ao longo de uma fiscalização que se estendeu por mais de 22 (vinte e dois) meses e
mesmo estando ciente da imprescindibilidade dos requeridos arquivos digitais para o bom
andamento da ação fiscal e das sanções legais cabíveis.
Destarte, legitima-se a aplicação da multa isolada especificada no art. 12, inciso I,
da Lei no 8.218/199 - aplicando-se 0,5% sobre a receita de R$1.378.246.608,85 previamente
apurada, obteve-se a multa pela não entrega da ECD no montante de R$6.891.233,04
Multa isolada pela não apresentação da ECF
13. Também houve o lançamento de multa pela não apresentação da Escrituração
Contábil Fiscal(ECF), nos seguintes termos:
A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) constitui outra obrigação acessória
regulamentada pela Instrução Normativa RFB no 1.422/2013 aplicável a todas as pessoas
jurídicas, inclusive as equiparadas (art. 1o), vindo a substituir a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e também o Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR), no caso dos contribuintes que apuram o IRPJ por esta sistemática.
Como já relatado, o sujeito passivo não apresentou a ECF do ano-calendário 2015,
omitindo do fisco tanto seus rendimentos e informações econômico-fiscais quanto todas as
Fl. 8028
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

operações que pudessem demonstrar a composição do seu lucro líquido ajustado (comprovante
anexo). Nessas circunstâncias, o art. 6o, § 2o, da IN RFB no 1.422/2013 determina a aplicação
da multa prevista novamente no art. 12, inciso I, da Lei no 8.218/1991, de modo que a não
entrega da ECF resulta noutra penalidade pecuniária de R$ R$6.891.233,04.
Aplicação da Multa Qualificada / Atribuição de sujeição passiva solidária
14. Nesses 2 trechos do Relatório Fiscal, a Autoridade Fiscal elenca os
argumentos apresentados para a qualificação da multa de ofício e para a atribuição da
responsabilidade solidárias às diversas pessoas físicas e jurídicas, o que será descrito e discutido
quando da análise das peças impugnatórias apresentadas pelos responsabilizados, para fins de
entendimento mais preciso.
ImpugnaçãoMonte Cabral Distribuidora de Combustíveis
15. Cientificada em 04/12/2019 (fl. 345), apresentou impugnação em 02/01/2020
(fls. 2.844/2.860), alegando, em sede preliminar, a nulidade do procedimento fiscal, sob os
seguintes argumentos:
cerceamento de defesa, pela existência de múltiplos “expedientes" que parecem se
referir ao mesmo caso - e-dossiês 10010.035414/1217-12 e 10010.039192/0619-76, além do
presente processo, 19311.720241/2019-10;
Ausência de informação sobre a possibilidade de se atender a intimação
concedendo autorização expressa do acesso direto às informações sobre movimentação
financeira por parte da autoridade fiscal;
Ausência de apresentação do relatório circunstanciado em que deve se basear a
expedição da requisição de movimentação financeira;
16. No mérito, a recorrente pugnou pela improcedência dos autos de infração, sob
os seguintes argumentos:
uso do arbitramento em situações nas quais os o sujeito passivo atendeu intimação
indicando os beneficiários dos pagamentos/valores transferidos apresentando igualmente a
justificativa da causa da operação e também nas quais os beneficiários dos valores transferidos
tenham tributado regulamente os montantes recebidos;
erro na subsunção na parte em que se tributam valores pelo imposto de renda
aplicando- se a sistemática do arbitramento em situações nas quais o que se observa (pela
natureza das operações) que não se tratava de hipótese de incidência desse imposto;
17.Acerca da configuração de “grupo econômico irregular”, alegou apenas não
haver o reconhecimento judicial em decisão transitada em julgado citado pela Autoridade Fiscal,
e que o Recurso Especial 1.345.699/SP que chegou ao Superior Tribunal de Justiça tratava
apenas de questionamento a respeito da concessão de medida liminar;
No que se refere a qualificação da multa devido a constatação da ocorrência, em
tese, das condutas tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no. 4.502/1964, argumentou apenas
que “afora a inexistência de provas para acusações sérias como sonegação fiscal e prática de
concorrência desleal, o quadro que atestaria "crescimento exponencial de movimentação
financeira" mostra também um crescimento da massa salarial informada em GFIP. Ou seja, ao
mesmo tempo em que cresceram a receita bruta e os valores de créditos informados em DIMOF,
o valor total dos salários pagos dobrou no período 2008 a 2015”.
Fl. 8029
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

em caráter subsidiário, alegou ainda que a aplicação do arbitramento do lucro, na
forma em que foi aplicada, absorve as multas pela falta de entrega da escrituração contábil
(ECD) e pela não apresentação da escrituração fiscal (ECF) relativos ao ano base 2015;
Por sim, demandou que as multas aplicadas fossem limitadas a 100% sob pena de
nítida caracterização da utilização do instituto como meio de confisco, o que é limitado segundo
a jurisprudência do STF;
21. Cientificado em 19/03/2021 da Resolução 104-000.023, de 25/02/2021(fls.
3.680/3.684), que reabriu o prazo de impugnação, a recorrente apresentou, posteriormente,
petição(fl. 6.086) apenas reiterando os termos da defesa já apresentada.
Impugnação dos SolidáriosAlessandro Silva Romero e Gustavo Monte
22. Alessandro Silva Romero foi cientificado em 10/12/2019(fl. 410), tendo
apresentado impugnação em 30/12/2019 (fls. 2.650/2.676);
23.Gustavo Monte foi cientificado 06/12/2019(fl. 408), tendo apresentado
impugnação em 30/12/2019(fls. 2.549/2.578);
Em suas peças impugnatórias, alegaram que não há que se falar em
responsabilidade tributária com fulcro nos artigos 135, III, visto que:
a Ação judicial no 3002755-69.2013.8.26.0428 reconheceu a cessão de quotas dos
sócios Gustavo e Alessandro a Mário Camarozano;
inexistem atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos na gestão das demais pessoas jurídicas componentes do lançamento tributário;
houve violação aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária, em razão da
imputação de responsabilidade solidária inexistente à luz do Código Tributário Nacional.
Também não há que se falar em responsabilidade tributária com fulcro nos artigos
124, I, do CTN, sob os seguintes argumentos:
Ausência do requisito “interesse comum” presente na responsabilização solidária
insculpida no citado artigo;
inocorrência de prática conjunta do fato gerador em conjunto com a contribuinte
Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis LTDA;
Violação aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária, em razão da
imputação de responsabilidade solidária inexistente à luz do Código Tributário Nacional
Gustavo Monte também apresentou as seguintes alegações específicas ao seu
caso:a. A doação do imóvel situado a Rua Jayme Leonardo em favor de seus filhos Murilo e
Frederico foi legítima, e fora promovida em 20.07.2016, ou seja, muito antes da lavratura do
auto de infração, inexistindo fraude, de acordo com o artigo 185 do CTN;
Por fim, alegaram ambos que:
a multa aplicada de 150% ofende os princípios do Não Confisco, da
Razoabilidade e da Proporcionalidade;
Mario Camarozano
cientificado em 09/12/2019, (fl. 412), apresentou impugnação em 10/01/2020 no
processo 13032.016122/2020-44, que foi trazida aos autos às fls. 3.238/3.245.
Fl. 8030
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

Em sua peça impugnatória, alegou, em apertada síntese, não ter participado de
qualquer tipo de infração apontada na presente autuação, inexistindo nos autos qualquer tipo de
individualização da situação que poderia justificar sua inclusão no polo passivo, o que
desqualifica a responsabilização tributária mediante a prática ato ilícito ou ação com excesso de
poderes, conforme disposto no Artigo 135 do CTN;
também argumentou contra a alegação de configuração de “grupo econômico” no
bojo do Agravo em REsp no 1.345.699/SP, ainda não transitado em julgado, visto que o recurso
que transitou em julgado, e que é usado como fundamento para sua corresponsabilização é, na
verdade, um agravo de instrumento ajuizado por Alessando Silva Romero, ainda observando que
a ação cautelar, não possui natureza constitutiva, logo, a utilização do trânsito em julgado de
agravo, que não guarda com el qualquer correlação, não valida a sua responsabilização solidária
nos termos do art. 135 do CNT e, muito menos do art. 124 do mesmo diploma legal.
Após a reabertura do prazo determinada pela Resolução 104-000.023, cientificado
da citada Resolução em 24/03/2021(fl. 3.715), apresentou nova impugnação em 30/03/2021(fls.
5.239/5.270), nos mesmos termos da primeira impugnação, e em 26/04/2021(fls. 6.321/6.324),
petição reiterando todos os termos da defesa outrora apresentada e informando juntar novas
razões de defesa, o que não se observa da análise da petição, que traz novamente os mesmos
argumentos já apresentados;
Siqueira Ferreira Monte Advogados e a pessoa física Vera Cecília Camargo de
Siqueira
33.Siqueira Ferreira Monte Advogados foi cientificada em 06/12/2019(fl. 454),
havendo apresentado impugnação em 23/12/2019(fls. 469/550);
34. Vera Cecília Camargo de Siqueira foi cientificada em 06/12/2019(fl. 463),
havendo apresentado impugnação 23/12/2019(fls. 553/658);
35. Alegaram, de forma semelhante, em apertada síntese:
não participarem do citado grupo econômico, apontando haver decisão judicial
nesse sentido;
ausência de interesse comum;
não caracterização da hipótese legal de responsabilidade tributária solidária
prevista no artigo 124, I, do CTN
reabertura do prazo determinada pela Resolução 104-000.023:
Siqueira Ferreira Monte Advogados, cientificado da citada Resolução, apresentou
nova impugnação, nos mesmos termos da primeira impugnação;
Da mesma forma, Vera Cecília, cientificado da citada Resolução, nos mesmos
termos da primeira impugnação, petição reiterando todos os termos da primeira impugnação.
Hawthorne Participações, Centro-Oeste Brasil Petróleo, Posto Lebrão de
Araraquara, Lírios Serviços Automotivos, Transcon Assessoria e Consultoria, Blue Chip Group
Investimentos Imobiliários, Favacho Impar Empreendimentos Imobiliários, Centro Automotivo
Prime de Sorocaba, Centro Automotive Prime de Bauru, Auto Posto Nova Sumaré e Centro
Automotivo das Magnólias
As pessoas jurídicas acima elencadas apresentaram peças impugnatórias quase
idênticas, como será a seguir relatado;
Fl. 8031
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

Hawthorne Participações: Cientificada em 27/12/2019(fl. 461), apresentou
impugnação em 19/12/2019 inicialmente apresentada no processo 19311.720277/2019-95, e que
foi trazida aos autos às (fls. 664/783);
Centro-Oeste Brasil Petróleo: Cientificada em 04/12/2019(fl. 444), apresentou
impugnação em 30/12/2019 (fls. 793/824);
Favacho Impar Empreendimentos Imobiliários: Cientificada em 06/12/2019(fl.
432), apresentou impugnação em 30/12/2019 (fls. 1.687/1.718);
41.Centro Automotivo Prime de Sorocaba: Cientificada em 09/12/2019(fl. 436),
apresentou impugnação em 30/12/2019 (fls. 1.857/1.899);
42.Centro Automotivo Prime de Bauru: Cientificada em 10/12/2019(fl. 438),
apresentou impugnação em 30/12/2019 (fls. 2.029/2.061);
43. Auto Posto Nova Sumaré: Cientificada em 09/12/2019(fl. 440), apresentou
impugnação em 30/12/2019 (fls. 2.201/2.233);
Centro Automotivo das Magnólias: Cientificada em 10/12/2019(fl. 442),
apresentou impugnação em 30/12/2019 (fls. 2.373/2.405);
Posto Lebrão de Araraquara: Cientificada em 10/12/2019(fl. 446), apresentou
pedido de cópia e impugnação em 30/12/2019(fls. 973/1.005);
Lírio Serviços Automotivos: Cientificada em 06/12/2019(fl. 448), apresentou
impugnação em 30/12/2019 (fls. 1.145/1.177);
Transcon Assessoria e Consultoria: Cientificada em 06/12/2019(fl. 450),
apresentou impugnação em 30/12/2019 (fls. 1.317/1.348);
Agropecuária Águas Cristalinas: Cientificada em 10/12/2019(fl. 452), apresentou
impugnação em 30/12/2019 (fls. 1.487/1.418);
As citadas pessoas jurídicas alegaram, preliminarmente, cerceamento do pleno
exercício ao direito de defesa e do contraditório, visto não ter sido a elas concedida a vista de
todos os documentos anexados no Auto de Infração (na parte final do Relato Fiscal, a Autoridade
Fiscal elenca uma série de documentos anexados ao Auto de Infração sem, no entanto, haver a
elas os disponibilizado, seja por meio físico ou eletrônico (E-CAC), em prazo hábil para a devida
análise em vista da apresentação de suas peças impugnatórias);
no mérito, alegaram, em apertada síntese:
a inexistência de grupo econômico com a Monte Cabral Distribuidora de
Combustíveis LTDA;
Inexistência de responsabilidade solidária com base no artigo 124, I, do CTN, por
ausência do requisito “interesse comum", não havendo praticado o fato gerador em conjunto com
a contribuinte Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis LTDA;
Alegações específicas foram apresentadas por algumas das recorrentes
relacionadas:
Hawthorne Participações: alegou que as pessoas físicas Gustavo Monte e Vera
Cecília não compõem o seu quadro societário, sendo apenas representantes de seus descendentes
(Murilo Siqueira Ferreira Monte e Frederico Siqueira Ferreira Monte);
Fl. 8032
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

Posto Lebrão de Araraquara, Centro Automotivo Prime de Sorocaba, Centro
Automotivo Prime de Bauru, Auto Posto Nova Sumaré e Centro Automotivo das Magnólias:
alegaram que a Resolução ANP(Agência Nacional do Petróleo) no 41/2013 proíbe que
distribuidora de combustíveis seja proprietária de postos de combustíveis;
Por fim, todas as recorrentes acima citadas alegaram:
impossibilidade de impugnação específica quanto ao mérito da cobrança, por
inexistência de acesso à contabilidade da Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis LTDA;
Que a multa aplicada de 150% ofende os princípios do Não Confisco, da
Razoabilidade e da Proporcionalidade;
A impossibilidade de aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício;
53. Após a reabertura do prazo determinada pela Resolução 104-000.023, foram
cientificadas da citada resolução e apresentaram novas impugnações, nos mesmos termos das
impugnações já apresentadas.
Destilaria Nova Era, Aspen Distribuidora de Combustíveis, Harpia Asset
Assessoria na Gestão de Contas a Pagar e a Receber, MRX Logística e Transportes, Ton Energy
Investimentos, AF Investimentos e Participações e a pessoa física José Roberto Monte.
54. As pessoas jurídicas acima elencadas apresentaram peças impugnatórias quase
idênticas, como será a seguir relatado;
55.Destilaria Nova Era: Cientificada em 27/12/2019(fl. 461), apresentou
impugnação em 23/12/2019(fls. 664/783);
56.Aspen Distribuidora de Combustíveis: Cientificada em 04/12/2019(fl. 417),
apresentou impugnação em 02/01/2020 (fl. 2.793/2.831);
Harpia Asset Assessoria na Gestão de Contas a Pagar e a Receber: Cientificada
em 09/12/2019, apresentou impugnação em 07/01/2020(fl. 2.878/2.915);
MRX Logística e Transportes: Cientificada em 26/12/2019(fl. 420), apresentou
impugnação em 14/01/2020(fl. 2933/2.976);
Ton Energy Investimentos: Cientificada em 14/01/2020(fls. 434), apresentou
impugnação em 21/01/2020;
60.AF Investimentos e Participações LTDA: Cientificada em 14/01/2020(fl. 424),
apresentou impugnação em 21/01/2020(fl. 3.193/3.227);
61.José Roberto Monte, cientificado em 10/01/2020(fl. 415), apresentou
impugnação em 21/01/2020(fls. 3.100/3.135);
62. Os recorrente alegaram, preliminarmente, em apertada síntese:
A tempestividade da peça impugnatória;
A nulidade do ato de atribuição de responsabilidade por cerceamento do direito de
defesa, sob o argumento de que a Autoridade Fiscal não teria disponibilizado, em tempo hábil
para análise em vistas do prazo de impugnação, uma série de documentos anexados aos autos de
infração, e também a nulidade da autuação, pela inclusão de documentos no presente processo de
forma intempestiva, após o encerramento do procedimento de fiscalização.
Fl. 8033
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

ausência de adequada motivação para a atribuição da responsabilidade tributária,
visto que a suposta solidariedade sequer foi qualificada juridicamente.
No mérito, alegaram:
a inexistência de responsabilidade tributária com base no art. 124, inc. I, do CTN;
ad argumentandum, a inexistência de interesse jurídico da recorrente e a
ilegalidade do ato de atribuição da responsabilidade solidária com base na existência de um
grupo econômico de fato;
de forma subsidiária, a inaplicabilidade da solidariedade às penalidades;
Após a reabertura do prazo determinada pela Resolução 104-000.023, os citados
recorrentes apresentaram novas impugnações, reafirmando os argumentos acima
relacionados(ver, por exemplo, a impugnação da Ton Energy Investimentos, Participações e
Agronegócios(fls. 3.147/3.181) e alegando novas argüições preliminares, a saber:
Embora a Resolução 104-000.023 tenha tentado sanear as inconformidades de
formação do presente processo, permanece a nulidade do ato administrativo de imposição de
responsabilidade solidária aos recorrentes, pois a Autoridade Fiscal, mais uma vez, não juntou
todos os documentos citados no Relatório Fiscal – mais especificamente, ficaram faltando os
Termo de Ciência de Responsabilidade Tributária;
A decadência de todos os fatos geradores ocorridos até a data da ciência de cada
um relativa à Resolução 104-000.023, com base na aplicação do art. 150, § 4o do CTN;
Na hipótese do julgamento entender que houve configuração de dolo na
constituição de um grupo econômico, o prazo de decadência do direito do Fisco seria aferido
pela regra do art. 173, I, do CTN, permanecendo hígido em relação à decadência apenas os
lançamentos correspondentes aos fatos geradores ocorridos em dezembro de 2015.
65.José Roberto Monte ainda apresentou em 31/05/2021(fls. 6.512/6.538) nova
petição, essencialmente com as mesmas argumentações já apresentadas, mas trazendo algumas
novas alegações, principalmente acerca da responsabilidade que lhe foi atribuída em relação ao
artigo 135, I, do CTN, que podem ser assim sintetizadas:
a) as empresas a ele pertencentes não se encontram inseridas no polo passivo
da ação cautelar no 0000305-39.2015.8.26.0428, citada pela Autoridade
Fiscal como motivadora da configuração de grupo econômico irregular;
b) esse dito grupo econômico não foi validado pelo Poder Judiciário do
Estado de São Paulo, conforme podemos constatar a partir da simples
leitura da ementa do acórdão proferido pela 3a Câmara de Direito Público
do TJSP, que reproduz na impugnação;
c) a falta de apresentação de documentos, sem individualização de conduta,
para demonstrar a suposta prática de atos com excesso de poder ou então a
infração de lei, contrato social, ou estatutos, é passo demasiadamente
largo;
d) a atribuição de solidariedade, com base no inciso III do art. 135, do CTN,
exigiria que fosse diretor, gerente, ou então, que exercesse algum poder de
domínio ou decisão sobre a empresa, o que ele nunca houve, pois jamais
figurou como como diretor, gerente ou sócio da devedora principal;
Fl. 8034
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

e) não é possível, a partir dos textos do Relatório Fiscal e do demonstrativo
de responsáveis solidários, que saiba o motivo pelo qual foi
responsabilizado, isto é, não é possível saber qual é a motivação jurídica
de tal ato;
f) a Fiscalização menciona que a responsabilização ocorreu em face da
responsabilidade solidária de fato sem citar o dispositivo legal pertinente;
g) todas as acusações são genéricas e sem qualquer prova que as suporte – a
fiscalização não logrou comprovar/motivar qual o seu interesse comum,
simplesmente presumindo tal fato;
Na ocasião do julgamento de primeira instância, a DRJ entendeu por bem excluir
a responsabilidade tributária atribuída à pessoa jurídica Siqueira Ferreira Monte Advogados e à
pessoa física Vera Cecília Camargo de Siqueira Ferreira. Por outro lado, julgou improcedente as
impugnações apresentadas pelos demais responsáveis solidários e pela contribuinte Monte
Cabral Distribuidora de Combustíveis Ltda., mantendo integralmente os créditos tributários
objeto dos autos de infração.
Contra o referido acórdão foi interposto recurso de ofício para reexame da
exclusão da responsabilidade atribuída às responsáveis Siqueira Ferreira Monte Advogados e
Vera Cecília Camargo de Siqueira Ferreira.
Também foram interpostos recursos voluntários pelo contribuinte e demais
responsáveis solidários (Nova Era, Aspen Distribuidora de Combustíveis, Harpia Asset
Assessoria na Gestão de Contas a Pagar e a Receber, MRX Logística e Transportes, Ton Energy
Investimentos, AF Investimentos e Participações, Hawthorne Participações, Centro-Oeste Brasil
Petróleo, Posto Lebrão de Araraquara, Lírios Serviços Automotivos, Transcon Assessoria e
Consultoria, Blue Chip Group Investimentos Imobiliários, Favacho Impar Empreendimentos
Imobiliários, Centro Automotivo Prime de Sorocaba, Centro Automotive Prime de Bauru, Auto
Posto Nova Sumaré e Centro Automotivo das Magnólias e às pessoa físicas José Roberto Monte,
Gustavo Monte, Alessandro Silva Romero e Mário Camarozano).
Os recursos voluntários do contribuinte e responsáveis foram interpostos com
apresentação das mesmas razões de fato e de direito já expostas em sede de impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
De início, destaco que o presente processo trata de recurso de ofício interposto
contra a parte do acórdão a quo que determinou a exclusão da responsabilidade tributária
atribuída à Siqueira Ferreira Monte Advogados e Vera Cecília Camargo de Siqueira Ferreira.
Da mesma forma, trata-se de recursos voluntários interpostos pela Contribuiunte e
pelos responsáveis tributários.
Assim, para facilitar a compreensão do voto aqui apresentado, passarei a analisar
o recurso voluntário do contribuinte, para então analisar os recursos voluntários interpostos pelos
responsáveis e, por fim, procederei ao exame do recurso de ofício.
Fl. 8035
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

Recurso voluntário da Contribuinte
Da análise do recurso voluntário da contribuinte, verifica-se que a Recorrente não
apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa, bem como não apresenta qualquer documentação para
sustentar os argumentos apresentados.
Assim, pelo bem da celeridade processual e nos termos do art. 144, §12, I, do
RICARF, peço venia para transcrever o voto do v. acórdão a quo.

67. Da análise do Relatório Fiscal e dos autos de infração, depreende-se que a empresa
fiscalizada, Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis, teve seu lucro arbitrado pela
Autoridade Fiscal, havendo sido constatadas as seguintes infrações:
Omissão de receitas da atividade, com tributação no IRPJ e reflexos(CSLL, PIS e
COFINS) - apesar de ter citado os lançamentos de PIS e COFINS, a Autoridade Fiscal
informa, posteriormente, a não ocorrência deles(fl. 227/228, Relatório Fiscal), apenas
tendo acontecido o lançamento do IRPJ e da CSLL reflexa).
Pagamentos sem causa justificada.
Não apresentação da Escrituração Contábil Digital(ECD) e da Escrituração Contábil
Fiscal (ECF)
68. Houve também a responsabilização tributária solidária de diversas pessoas físicas e
jurídicas conforme já relatado.
69. Passo, então, a analisar a impugnação da principal autuada, frente às constatações e
elementos probatórios reunidos pela Autoridade Fiscal.
Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis
A impugnação é tempestiva, e preenche os demais requisitos de admissibilidade
previstos na legislação regente da matéria. Assim, dela se tomará conhecimento.
Preliminarmente, alegou a recorrente ter havido restrição e limitação ao pleno exercício
do seu direito de defesa, visto que, quando da apresentação da sua peça impugnatória, o
presente processo(19311.720241/2019-10) possuía apenas o documento intitulado
“ficha de identificação";
De início, cabe registrar que, acerca da alegação da recorrente acerca da utilização de
múltiplos “expedientes” pela Autoridade Fiscal, referentes ao caso ora em discussão, os
e-dossiês 10010.035414/1217-12 e 10010.039192/0619-76 não constituem processos
administrativos fiscais, mas apenas “dossiês" criados apenas para que a pessoa jurídica
interessada pudesse receber e responder as intimações de forma virtual, através da
internet;
73. Por sua vez, o processo administrativo fiscal 19311.720241/2019-10, ora em
discussão, é o instrumento que contém toda a documentação relevante ao procedimento
fiscal executado, desde a ciência do termo de início, passando por todos os
procedimentos executados pela Autoridade Fiscal, incluindo lavratura dos autos de
infração e anexação da documentação correlata, ciência aos interessados e apresentação
das peças impugnatórias e decisões acerca da matéria tratada, além dos demais recursos
e decisões eventualmente necessárias, até o seu trânsito em julgado na seara
administrativa – assim, é o presente processo que contempla todas as exigências legais
do processo administrativo fiscal na esfera federal, e não os e-dossiês
10010.035414/1217-12 e 10010.039192/0619-76, meramente auxiliares;
Inclusive, a existência de mais de um "expediente" no presente caso, com funções
diferentes, foi bem compreendida pela recorrente, conforme a descrição constante de
sua peça impugnatória:(...)As intimações e entrega de documentos decorrentes do
TDPF 0812400.2017.00694 foram realizadas no e-dossie 10010.035414/1217-12,
Fl. 8036
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

conforme a orientação constante do termo de início:(...)No decorrer do procedimento,
no entanto, algumas intimações e respostas foram expedidas ou encaminhadas aos
autos 10010.039192/0619-76.Por fim, a formalização do crédito tributário (ou o auto
de infração em si) em teoria deveria constar nos autos 19311.720241/2019-10:(...)
No que diz respeito especificamente à alegação de eventual atraso na formação do
presente processo(inclusão de todos os documentos a ele pertinentes e produzidos no
curso da ação fiscal), a Resolução 104-000.023, de 25/02/2021(fls. 3.680/3.684), desta
mesma turma, determinou a reabertura do prazo de impugnação para a autuada principal
e para todos os responsáveis solidários, concedendo novo prazo de 30 dias para
apresentação de peça impugnatória, o que é suficiente para sanear qualquer atraso em
sua formação, visto que, mesmo da data de prolação da referida Resolução, todos os
documentos necessários já haviam sido a ele anexados.;
Então, afastada a alegação preliminar de cerceamento do direito de defesa.
Acerca das alegações de inconformidades na utilização da RMF (Requisição de
Movimentação Financeira), por parte da Autoridade Fiscal, também não vislumbrei
qualquer procedimento que pudesse acarretar a nulidade das autações;
De fato, o Decreto no 3.724, de 2001, estabelece a necessidade de elaboração de
relatório circunstanciado pelo Auditor-Fiscal encarregado da execução da ação fiscal ou
por seu chefe imediato, documento esse que serve de base para a expedição da RMF
dirigida à instituição financeira; todavia, tal relatório não se destina à fiscalizada, posto
que sua finalidade única e exclusiva é convencer a Autoridade Administrativa
responsável de que se trata de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade
ensejadora da eventual expedição da requisição.
Ademais, mesmo diante da desnecessidade da inclusão do citado relatório, a alegação da
recorrente não corresponde à realidade, visto que o citado relatório compõe o presente
processo (fls. 262/265);
Também não procede a alegação de que “antes da expedição da RMF, deve haver
lavratura de termo de ciência que deve conter (art. 4o, § 3o do Decreto n. 3.274/01) a
indicação de que o sujeito passivo pode atender a intimação (a) concedendo autorização
expressa do acesso direto às informações sobre movimentação financeira por parte da
autoridade fiscal; ou (b) apresentando as informações sobre movimentação financeira,
hipótese em que responde por sua veracidade e integridade, observada a legislação
penal aplicável.” – o Decreto n. 3.724/01 (com as alterações promovidas pelo Decreto n.
6.104/07 e pelo Decreto n. 8.303/14);
Com efeito, a legislação apontada não traz a exigência citada pela recorrente, mas tão
somente estabelece que a RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para
apresentação de informações sobre movimentação financeira, podendo a fiscalizada, em
resposta a referida intimação, autorizar expressamente o acesso direto às suas
informações de movimentação financeira, ou mesmo apresentá-las a Autoridade Fiscal;
Decreto n. 3.724/01 (...)Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do
art. 2o as autoridades competentes para expedir o TDPF. (Redação dada pelo Decreto
no 8.303, de 2014)§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante
documento denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF) e será dirigida, conforme o caso, ao:
(...)
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do procedimento
fiscal. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
§ 3o O sujeito passivo responde pela veracidade e integridade das informações
prestadas, observada a legislação penal aplicável.
§ 3o O sujeito passivo poderá atender a intimação a que se refere o § 2o por meio de:
(Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
Fl. 8037
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

I - autorização expressa do acesso direto às informações sobre movimentação financeira
por parte da autoridade fiscal; ou (Incluído pelo Decreto no 8.303, de 2014)
II - apresentação das informações sobre movimentação financeira, hipótese em que
responde por sua veracidade e integridade, observada a legislação penal aplicável.
(Incluído pelo Decreto no 8.303, de 2014)
(...) (grifos nossos)
Assim, é suficiente para fins de intimação para apresentação das informações
financeiras, a transcrição da capitulação legal correlata, não sendo obrigatório constar
em intimação as formas pelas quais a fiscalizada pode apresentar as informações sobre
movimentação financeira.
Mais ainda, a fiscalizada não pode alegar o desconhecimento da legislação vigente para
se esquivar de atender a referida intimação, e a própria indicação na impugnação
demonstra o pleno conhecimento das possibilidades de apresentação das informações
solicitadas. Cabe ainda lembrar que, mesmo diante de diversas intimações lavradas pela
Autoridade Fiscal, a recorrente não apresentou a referida autorização para acesso direto
ou mesmo as informações sobre movimentação financeira solicitadas;
Por fim, em sede preliminar, impõe-se destacar o artigo 142 do Código Tributário
Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os requisitos de
validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em geral:
Código Tributário NacionalArt. 142. Compete privativamente à autoridade
administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcionalDecreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
85. Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo
Fiscal:
Art. 59. São nulos:I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 8038
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
86.Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades do
Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do
prejuízo constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da
idéia geral de que as formas processuais representam tão somente um instrumento para
correta aplicação do direito”.
No mesmo sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez (Processo
Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426) afirmam
que “é inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um ato, não
tendo havido prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto 70.235/72,
continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (na obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
conseqüência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como conseqüência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de nulidade
da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(obra citada, pp
425).
A descrição dos fatos constantes do auto de infração indicam, de forma inequívoca, que
a autoridade fiscal considerou que a sujeição passiva, relativa às infrações identificadas
era afeta à Impugnante, motivo pelo qual intimou o sujeito passivo para que
apresentasse esclarecimentos no curso da ação fiscal.
A recorrente demonstrou ter identificado e compreendido a infração apontada no
lançamento, na medida em que indicou, na defesa, os pontos específicos da matéria em
discussão.
Ademais, verifica-se que o Auto de Infração está contemplado com todas as razões que
ensejaram a sua lavratura, permitindo, à recorrente, o conhecimento nítido da acusação
que lhe foi imputada, com detalhamento do desenvolvimento da fiscalização em exame,
apontando a infração com todos os seus contornos (todos os critérios da regra-matriz de
incidência tributária).
Dessa forma, ante a ausência de prejuízo ao sujeito passivo no que concerne ao
cerceamento de defesa e outras questões levantadas, não há que se anular a autuação ora
em análise.
Assim, considero afastadas as argüições preliminares apresentadas pela recorrente.
Nesse momento, cabe analisar as preliminares de decadência alegadas pelas pessoas
jurídicas Destilaria Nova Era, Aspen Distribuidora de Combustíveis, Harpia Asset
Fl. 8039
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

Assessoria na Gestão de Contas a Pagar e a Receber, MRX Logística e Transportes, Ton
Energy Investimentos, AF Investimentos e Participações e a pessoa física José Roberto
Monte, em suas peça impugnatórias apresentadas após a reabertura do prazo de
impugnação determinada pela Resolução 104- 000.023;
No que se refere à contagem do prazo decadencial, cumpre fazer remissão às
disposições correlatas do CTN:
(...)Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, operase pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa. (...)§4o Se alei nãofixar prazo a homologação, seráele decinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considerase homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.(...)Art. 173. O direito
de a Fazenda Pública constituir o crédito tributárioextingue- se após 5 (cinco) anos,
contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que olançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento
(...)
97. Conforme expressamente consignado nos dispositivos acima transcritos, a regra de
contagem do prazo decadencial prevista no § 4o do art. 150 do CTN não deve ser
aplicada aos casos em que comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nesse contexto, o correto entendimento acerca do marco decadencial, deve, por óbvio,
envolver uma análise acerca do mérito da imputação das condutas de dolo, fraude ou
simulação aos atos praticados pela contribuinte, devido à previsão acerca do prazo
decadencial plasmada no inciso I do artigo 173 do CTN;
qualificação da multa
98. Prosseguindo, vê-se que Autoridade Fiscal qualificou a multa de ofício de acordo
com os seguintes argumentos:
(...)
Em retrospectiva, especificamente quanto à matéria tributável, foi constatado que o
fiscalizado deixou de contabilizar as operações de sua atividade empresarial e omitiu as
reais bases de cálculo de seu fluxo econômico nas escriturações e declarações a serem
confessadas ao Fisco, afastando-as assim do campo de incidência tributária. Neste
ponto, destaca-se que o sujeito passivo não pode alegar cometimento de erro eventual
ou imputar a terceiros a responsabilidade por seus registros fiscais preenchidos
incorretamente, tendo em vista a série de condutas evasivas e simulações já comentadas,
sempre apontando no único sentido de minimizar o resultado dos tributos a recolher.
Outrossim, uma vez detectadas as omissões mediante informações apuradas no
ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), foi repetidamente
oferecida à empresa a oportunidade de justificar as inconsistências apontadas e
apresentar livros, documentos e demais comprovantes condizentes com sua efetiva
atividade operacional no período, tal como exigido pelas leis comerciais.
Lamentavelmente, o contribuinte nada fez, evidenciando novamente sua estratégia
dolosa de impedir o conhecimento do fisco quanto à ocorrência dos fatos geradores da
obrigação tributária principal.
Fl. 8040
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

Ampliando-se o campo de visão e ao cabo dos procedimentos fiscais ora empreendidos,
restou constatado um grande esquema de sonegação de tributos, seguido de fraude e
conluio no uso de um “caixa comum” para distribuição das riquezas decorrentes do
fluxo negocial integrado entre os entes do grupo econômico, ainda que muitos deles se
encontrem na condição de devedores contumazes, com o agravante da prática de
manobras evasivas com evidente intuito de se ocultar do fisco os bens móveis e imóveis
acumulados pelos reais beneficiários, ou seja, tentativa de blindagem patrimonial.
Portanto, restou caracterizada a ocorrência, em tese, das condutas tipificadas nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no. 4.502/1964 e aplica-se no lançamento de ofício a multa
qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, sob determinação do art. 44, § 1o, da
Lei no. 9.430/1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei no. 11.488/2007." (grifos do
original)”
(...)
99. A Autoridade Fiscal iniciou assim o item do Relatório Fiscal relativo à qualificação
da multa de ofício:
(...)5. APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
Em nenhum momento a empresa demonstrou zelo ou mesmo boa vontade em dar
conhecimento ao fisco da ocorrência de fatos geradores de obrigação tributária em razão
de sua intensa e expressiva atuação no comércio atacadista e distribuição de
combustíveis. Enquanto no gozo da espontaneidade quanto às operações do ano-base
2015, deixou de elaborar as devidas escriturações contábeis e fiscais, não confessou
nenhum centavo como devido em DCTF nem tampouco recolheu quaisquer valores aos
cofres públicos via DARF relativos aos tributos em comento. Uma vez deflagrada a
presente auditoria fiscal, o contribuinte se manteve extensivamente na mesma conduta
evasiva, alegando não dispor dos (mais primários) controles gerenciais nem dos
documentos e comprovantes de sua atividade (que devem ser fielmente mantidos
enquanto não decorrido o prazo decadencial), além de se omitir acerca da legislação
tributária aplicável a seu segmento econômico.
A manifestada insuficiência na estrutura administrativa e nos controles de gestão sugere,
por outro lado, que a Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis seja, de fato, um
braço operacional de um conglomerado empresarial com objetivos complementares.
Nesse sentido, o vasto conjunto probatório que passaremos a discriminar evidencia a
formação de um grupo econômico que permeia toda a cadeia econômico-financeira do
mercado de combustíveis, desde usinas de produção do álcool, passando pelas
distribuidoras atacadistas, empresas de transporte, postos de varejo ao consumidor final
e também pessoas jurídicas meramente patrimoniais na tentativa de blindagem da
riqueza auferida através dos esquemas de sonegação fiscal e concorrência desleal
praticados.
(...)
100. A Autoridade Fiscal, então, construiu alentada descrição dos fatos e atividades da
Monte Cabral Distribuidora que considerou suficientes para a qualificação da multa,
para configuração de “grupo econômico irregular” e para a responsabilização tributária
solidária de diversas pessoas físicas e jurídicas envolvidas – iniciou informando que a
Monte Cabral Distribuidora adotou o nome fantasia “Prime Combustíveis”,
apresentando a seguinte estrutura de comando de acordo com os atos constitutivos e
cadastrais:
Fl. 8041
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

101. Destacou então a Autoridade Fiscal que:
“...as distribuidoras Monte Cabral e Aspen compartilham estreita ligação física,
comprovada pelos endereços coincidentes de suas respectivas matrizes e algumas de
suas filiais, conforme quadro abaixo";

Outro fato digno de nota, segundo o registro no 1112646/12 de 30/10/2012 da Junta
Comercial do Estado de São Paulo (vide Ficha Cadastral Completa anexa), é que nesta
data a Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda. entrou em regime de Recuperação
Judicial, juntamente com as empresas parceiras Destilaria Nova Era, Ltda. – CNPJ
07.736.245/0001-20, MRX Logística e Transportes Ltda. – CNPJ, 00.137.970/0001- 33,
AF Investimentos e Participações Ltda.- CNPJ 06.206.008/0001-95 e JR Investimentos,
Participações e Agro-Negócios Ltda, (renomeada Ton Energy Investimentos,
Participações e Agro-Negócios Ltda.) - CNPJ 07.245.496/0001-02;
Exatamente a partir do ano de 2012, os parâmetros de monitoramento da Receita
Federal do Brasil indicam um crescimento exponencial da movimentação financeira do
sujeito passivo ora fiscalizado:

Paralelamente, as distribuidoras Monte Cabral e Aspen estão implicadas em vasto
noticiário acerca de esquemas de sonegação fiscal e prática de concorrência desleal na
Fl. 8042
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

distribuição de combustíveis, envolvendo vultosas dívidas ativas no âmbito do fisco
estadual de São Paulo (textos coligidos em anexo);
Seguindo o rastro do dinheiro através das informações bancárias legalmente obtidas no
curso desta fiscalização (procedimento essencial no enfrentamento de casos de fraude e
sonegação), conseguimos identificar mais pessoas com interesse comum interligadas
por significativo fluxo financeiro e/ou como beneficiárias de pagamentos não
justificados, assim como discriminado por operação no Anexo 4 - Fluxo Financeiro
entre Integrantes do Grupo Econômico e resumidamente ilustrado abaixo:
(...)
A movimentação financeira (não justificada) detectada nas contas bancárias sob
titularidade do contribuinte e ilustrada na figura anterior demonstra a confusão
patrimonial de um “caixa comum” desfrutado por empresas com atuação complementar
e ainda com flagrante vinculação gerencial pela coincidência de seus sócios e
administradores, configurando um grupo econômico de fato que abrange não apenas
aquelas (endividadas) pessoas jurídicas sob recuperação judicial, mas também novas e
importantes entidades patrimoniais e vários postos de varejo. Dentre as centenas de
pagamentos nominais identificados, merecem menção os R$ 76 milhões destinados à
AF Investimentos e Participações Ltda., os R$ 40 milhões à Ton Energy Investimentos
Participações e Agro-Negócios Ltda., os R$ 18 milhões à Aspen Distribuidora de
Combustíveis Ltda. e os R$ 8 milhões à Destilaria Nova Era Ltda., ambas tendo como
Responsável Legal o conhecido José Roberto Monte. A propósito, quase todos os
“parceiros” acima interligados foram ostensivamente apontados como Referências
Comerciais pelo próprio fiscalizado no preenchimento de sua ficha cadastral perante o
Banco Bradesco S/A;
(...)
102. A Autoridade Fiscal, então, passa a relatar outros fatos comprobatórios das
relações entre as pessoas físicas e jurídicas relacionadas no presente processo:
(...)
Particularmente quanto à empresa patrimonial Blue Chip Group Investimentos
Imobiliários S/A - apesar da superficial aparência de autonomia e independência num
primeiro olhar, tal pessoa jurídica foi estrategicamente composta tendo como diretores 4
(quatro) antigos funcionários alinhados com os interesses do núcleo controlador em
comento, identificados a saber (vide documentação coligida em anexo):
a) Cirele Garcez Amorim Rodrigues - CPF 288.707.448-25: formalmente registrada
como empregada da unidade de Paulínia da Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda.
- CNPJ 01.382.912/0002-19 desde 01/09/2001, conforme Cadastro Nacional de
Informações Sociais (CNIS). Em 2011, já demonstrava vinculação também com a
Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis Ldta., assinando sua 14a Alteração
Contratual na condição de testemunha. Muito mais do que isso, em 2012 ela foi
nomeada Procuradora do nosso contribuinte para, isoladamente, representá-lo nos atos
relativos à sua certificação digital da Nota Fiscal Eletrônica (NFe), sendo qualificada
textualmente como; “analista administrativo (...) com endereço profissional à Avenida
Roma, no 650, Bairro Cascata” , segundo Registro Civil de Paulínia. Em 2012, Cirele
também foi outorgada Procuradora perante a Receita Federal do Brasil, chegando,
inclusive, a prestar atendimento pessoal a esta fiscalização em meados de 2018 durante
reunião ocorrida na sede da DRF/Jundiaí;
b) Wonei Nardari - CPF 027.652.988-52: registrado como empregado da própria Monte
Cabral Distribuidora de Combustíveis Ldta. desde 01/10/2008 e se apresentava no
popular site de networking linkedin.com como “Diretor Comercial da Prime
Distribuidora de Combustíveis Ltda.”;
c) Ione Correa Cadorin - CPF 120.520.538-16: embora não constem vínculos
empregatícios diretos no CNIS, detectamos que ela moveu uma Ação Trabalhista no
0011050-26.2014.5.15.0087 conjuntamente contra as empresas (coirmãs) Monte Cabral
Distribuidora de Combustíveis Ltda., Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda.,
Fl. 8043
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

Harpia Asset Assessoria na Gestão de Contas a Pagar e a Receber Ltda. e Blue Chip
Group Investimentos Imobiliários S/A, que culminou em celebração de Acordo entre as
partes homologado pela 1a Vara do Trabalho de Paulínia. Novamente em pesquisa ao
site linkedin.com na Internet, Ione se identificava como “Gerente Financeira da Prime
Combustíveis”. Na mesma direção, encontramos o Processo no 0010730-
87.2013.5.15.0126 do TRT-15 em que um contador reclamou verbas trabalhistas contra
as conhecidas Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda., Monte Cabral Distribuidora
de Combustíveis Ltda. e Auto Posto Nova Sumaré Ltda., cujo conteúdo traz citações
nominais das aludidas Ione e Cirele e suas relações de subordinação com José Roberto e
Gustavo Monte, concluindo pelo reconhecimento de que as reclamadas fazem parte de
grupo econômico e são solidariamente responsáveis;
d) Osvaldo Ferragut Júnior - CPF 273.541.328-45: registrado desde 01/06/2011 como
empregado da também parceira Transcon Assessoria e Consultoria Ltda. (comandada
pelos sócios Alessandro e Gustavo e relacionada logo à frente);
No contexto geral, Além da atuação econômica complementar, do liame gerencial
advindo da coincidência de sócios e administradores nas linhas de comando e ainda da
confusão patrimonial comprovada tanto pelo compartilhamento de endereços comerciais
quanto pelos íntimos repasses financeiros, o interesse comum entre os participantes do
grupo econômico e a gestão integrada podem ser adicionalmente verificados pelo
controle unificado no preenchimento das declarações prestadas à Receita Federal do
Brasil, cujo rastreamento apontou terem sido transmitidas por meio de computadores
identificados pelos mesmos códigos de endereço físico (MAC address).
O grafo de relacionamentos abaixo evidencia tal situação, corroborando o vínculo
dentre várias pessoas jurídicas já comentadas, com o acréscimo da Agropecuária Águas
Cristalinas Ltda. - CNPJ 05.071.538/0001-00 e Transcon Assessoria e Consultoria Ltda.
- CNPJ 06.301.772/0001-40 (ambas comandadas pelos sócios Gustavo Monte e
Alessandro Silva Romero) e Siqueira Ferreira Monte Advogados - CNPJ
04.821.921/0001- 76 (representada por Vera Cecilia Camargo de Siqueira Ferreira
Monte - CPF149.019.768-00 - esposa de Gustavo Monte e comentada mais adiante):
(...)
Não por acaso, algumas das conhecidas empresas se utilizam ostensivamente do mesmo
Contador Fernando Gomes de Lima - CPF 258.668.338-24 ou dos serviços do seu
antigo escritório FGO Consultoria Contábil Ltda. – CNPJ 02.644.562/0001-01,
conforme abaixo demonstrado:
(...)
Como complemento da sonegação fiscal e da prática de concorrência desleal no
mercado de combustíveis, o núcleo controlador do grupo empresarial em tela se valeu
de diferentes pessoas jurídicas na tentativa de ocultar (do Fisco e demais credores) os
bens móveis e imóveis obtidos como fruto de suas práticas lesivas. Nesse sentido, além
das entidades previamente descortinadas, detectamos mais pessoas utilizadas como
meio de blindagem patrimonial, a saber (documentação anexa):
• Em 22/04/2015 a conhecida Favacho Impar Empreendimentos Imobiliários Ltda. -
CNPJ 13.858.412/0001-09 transferiu um imóvel rural com endereço Sítio São João em
Ribeirão Bonito (SP), matrícula no 42 no Registro de Imóveis, em favor da Hawthorne
Participações Ltda., empresa formalizada apenas na semana anterior pela inclusão do
CNPJ 21.832.689/0001-90 e tendo como única sócia-administradora Nelsia Terezinha
Fraige Monte - CPF 060.348.888-91 (mãe de Gustavo Monte, falecida no ano seguinte).
Mesmo nessas circunstâncias, a Hawthorne só teve seu quadro societário regularizado
em 08/08/2019 (no curso desta fiscalização) com a admissão dos irmãos Murilo
Siqueira Ferreira Monte - CPF 467.876.788-60 e Frederico Siqueira Ferreira Monte –
CPF 467.876.348-11, ambos menores de idade e assim representados por seus pais
Gustavo Monte e Vera Cecilia Camargo de Siqueira Ferreira Monte. Esquematização
abaixo:
(...)
Fl. 8044
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

Em 20/07/2016, os mesmos irmãos Murilo e Frederico foram beneficiados pelos pais
com o repasse de um imóvel urbano localizado na Rua Jayme Leonardo Angarten, no
40, no condomínio Village Visconde de Itamaracá, em Valinhos (SP), matrícula no
30469 no Registro de Imóveis, que corresponde exatamente ao domicílio tributário
eleito pelo Sr. Gustavo. Operação ilustrada abaixo:
(...)
Por fim, a formação de grupo econômico de fato, incluindo nominalmente a esmagadora
maioria das pessoas físicas e jurídicas aqui reportadas, foi cabalmente reconhecida pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ) na decisão do Agravo em Recurso Especial no
1.345.699-SP (2018/0204998-0), processo movido pela Fazenda do Estado de São
Paulo contra a Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda. e demais responsáveis
solidários, Transitado em Julgado em 14/02/2019 (cópia anexa), donde transcrevemos
os seguintes trechos (grifos nossos):
103. Após especificar as razões da qualificação da multa de ofício, já reproduzidas no
presente Voto, concluiu a Autoridade Fiscal pela responsabilização tributária solidária
das diversas pessoas físicas e jurídicas envolvidas, com fulcro nos artigos 124, I, e 135,
III, do CTN, o que será mais à frente discutido.
104. Então, de todo o registrado no Relatório Fiscal e nos autos de infração, depreende-
se que a Autoridade Fiscal entendeu restarem caracterizadas as condutas tipificadas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964 e aplicou no lançamento de ofício a multa
qualificada de 150%, sob os seguintes argumentos:
Em nenhum momento a principal autuada Monte Cabral Distribuidora demonstrou zelo
ou mesmo boa vontade em dar conhecimento ao fisco da ocorrência de fatos geradores
de obrigação tributária em razão de sua intensa e expressiva atividade econômica;
A principal autuada deixou de apresentar as devidas escriturações contábeis e fiscais
estabelecidas pela legislação tributária (ECD e ECF), inclusive sendo por isso multada e
tendo seu lucro arbitrado;
não confessou quaisquer valores em DCTF nem tampouco efetuou recolhimento dos
tributos objeto do lançamento fiscal ora em debate;
iniciada a auditoria fiscal, manteve-se extensivamente na mesma conduta evasiva,
alegando não dispor dos mais primários controles gerenciais nem dos documentos e
comprovantes de sua atividade (que devem ser fielmente mantidos enquanto não
decorrido o prazo decadencial), além de se omitir acerca da legislação tributária
aplicável a seu segmento econômico;
apresentou manifestada insuficiência na estrutura administrativa e nos controles de
gestão a sugerir que a Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis seja, de fato, um
braço operacional de um conglomerado empresarial com objetivos complementares, de
acordo com o vasto conjunto probatório que passaremos discriminado, que evidencia a
formação de um grupo econômico que permeia toda a cadeia econômico-financeira do
mercado de combustíveis, desde usinas de produção do álcool, passando pelas
distribuidoras atacadistas, empresas de transporte, postos de varejo ao consumidor final
e também pessoas jurídicas meramente patrimoniais na tentativa de blindagem da
riqueza auferida através dos esquemas de sonegação fiscal e concorrência desleal
praticados.
105. Em sua conclusão, registrou a Autoridade Fiscal ter constatado a ausência de
controles gerenciais, de contabilização e de declarações fiscais, não permitem que seja
alegado mero cometimento de erro pelo sujeito passivo, ou imputação a terceiros da
responsabilidade, notadamente diante das reiteração de condutas evasivas e simulações
relatadas, “sempre apontando no único sentido de minimizar o resultado dos tributos a
recolher”, ressaltando também que foram oferecidas repetidas oportunidades à Monte
Cabral Distribuidora para justificar as inconsistências apontadas e apresentar
Escrituração Contábil Digital e Escrituração Contábil Fiscal, além de demais
declarações e os documentos exigidos pela legislação tributária, sem que qualquer
Fl. 8045
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

providência fosse tomada pelo sujeito passivo ou por seus administradores nos quase
dois anos de procedimento de fiscalização
106. Assim, a prática reiterada de atos tendentes a ocultar ou dificultar o conhecimento
dos fatos geradores constitui motivação clara para exasperação da multa;
107. Com efeito, não há outra conclusão a se chegar que não a existência de “um grande
esquema de sonegação de tributos, seguido de fraude e conluio no uso de um “caixa
comum” para distribuição das riquezas decorrentes do fluxo negocial integrado entre os
entes do grupo econômico, ainda que muitos deles se encontrem na condição de
devedores contumazes, com o agravante da prática de manobras evasivas com evidente
intuito de se ocultar do fisco os bens móveis e imóveis acumulados pelos reais
beneficiários, ou seja, tentativa de blindagem patrimonial" ;
108. Cabe ainda lembrar que constatou a Autoridade Fiscal a ocorrência de pagamentos
da ordem de 150 milhões de reais às diversas pessoas jurídicas que considerou
integrantes do “grupo econômico irregular”, com benefícios diretos às pessoas físicas
responsabilizadas, sem que fosse apresentada à Autoridade Fiscal quaisquer
comprovações das operações que deram causa a esses pagamentos.;
109. Ressalte-se que a principal autuada Monte Cabral Distribuidora apenas apresentou,
em relação à qualificação da multa devido a constatação das condutas tipificadas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, uma alegação de ofensa ao princípio do não
confisco e uma alegação sintética e genérica de inexistência de provas para acusações
de sonegação fiscal, não trazendo em sua peça impugnatória qualquer outra
argumentação ou mesmo documentação objetivando desconstituir a citada qualificação;
aplicação de multa com caráter de confisco
110. Em relação à alegação acerca do caráter confiscatório da multa aplicada, cabe
apontar que tal matéria não se encontra no campo de apreciação desta instância
administrativa, devendo ser carreada ao Poder Judiciário, que detém competência para a
discussão de tal questão.
111. Nesse sentido, o artigo 59 do Decreto n.o 7.574/2011, e a Súmula no 2 aprovada
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a seguir transcritos,
estabelecem a impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade de norma legal
pela Administração.
Decreto n.o 7.574/2011
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto no 70.235, de 1972, art.
26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
(...)Súmula no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
legislação tributária.
112. Cumpre destacar também, em relação ao princípio do não confisco, que a vedação
constitucional em comento se dirige ao legislador com o intuito de impedir a instituição
de tributo que tenha em seu conteúdo aspectos ameaçadores à propriedade ou à renda
tributada, mediante, por exemplo, a aplicação de alíquotas muito elevadas. Portanto, a
observância desse princípio relaciona-se com o momento de criação do tributo, de modo
que, vencida esta etapa, não configura confisco a simples aplicação da lei tributária.
113. Portanto, não pode o julgador administrativo afastar a aplicabilidade de lei, que não
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF - Assim, os
dispositivos legais, que embasam a aplicação da multa questionada, encontram-se em
plena vigência e, portanto, são de aplicação obrigatória pela Administração.
114. Não havendo na peça impugnatória qualquer outra alegação acerca da qualificação
da multa, impõe-se a sua manutenção;
Fl. 8046
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

Análise das preliminares de decadência:
115. Diante da qualificação da multa de ofício, devido à constatação das ocorrência das
condutas tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, passo então a analisar as
preliminares de decadência apresentadas pelos responsáveis solidários Destilaria Nova
Era, Aspen Distribuidora de Combustíveis, Harpia Asset Assessoria na Gestão de
Contas a Pagar e a Receber, MRX Logística e Transportes, Ton Energy Investimentos,
AF Investimentos e Participações e José Roberto Monte, argumentando que, após a
reabertura do prazo de impugnação determinada pela Resolução 104-000.023, o
lançamento de ofício apenas se aperfeiçoou com a ciência, por parte dos envolvidos, dos
documentos juntados em função da citada Resolução, operando-se, por conseqüência, a
decadência em relação a todos os fatos geradores relacionados ao presente processo,
ressalvando eles que, caso o presente julgamento viesse a concordar com a tese da
configuração de grupo econômico, o prazo de decadência do direito do Fisco seria
aferido pela regra do art. 173, I, do CTN, permanecendo hígido em relação à decadência
apenas os lançamentos correspondentes aos fatos geradores ocorridos em dezembro de
2015;
116. Entretanto, não assiste razão às recorrentes, diante do teor da decisão da 3a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em 10.11.2020, por meio do acórdão
no 9303- 010.944, que, por maioria de votos, manifestou entendimento no sentido de
que "o lançamento de ofício regularmente formalizado contra o contribuinte dentro do
prazo legal resguarda o crédito tributário dos efeitos da decadência, ainda que os demais
coobrigados venham a ser notificados de sua inclusão no polo passivo depois de
expirado aquele prazo". Ainda segundo a mesma decisão, "nos casos de
responsabilidade tributária, o marco da contagem do prazo decadencial é a data da
ciência do lançamento fiscal pelo sujeito passivo direto, sendo irrelevante, para esse
fim, a data da ciência do lançamento pelos responsáveis solidários"
117. Assim, aperfeiçoado o lançamento pela ciência da Monte Cabral Distribuidora em
04/12/2019 (fl. 345), não há que se falar em decadência do crédito lançado;
118. Com efeito, conforme ressalvaram os próprios recorrentes, devido à ocorrência em
tese, no caso em análise, das condutas tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no.
4.502/1964, atrai-se a regra do art. 173, I, do CTN, para verificação do prazo
decadencial:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; (...)
119. Dessa forma, o período de apuração mais antigo referente aos presentes autos de
infração, 01/2015, que poderia ser objeto de lançamento já no ano de 2015, teria seu
termo decadencial em 31/12/2020;
120. Ressalte-se que, nos casos de IRRF sobre pagamentos sem causa ou cuja origem
não foi comprovada, a contagem do prazo decadencial é sempre pela regra do art. 173,
inciso I, do CTN, porque se trata de exigência que somente ocorre mediante lançamento
de ofício, sem qualquer pagamento a ser homologado;
121. Cabe apontar que a Monte Cabral, em 04/12/2019, foi devidamente cientificada
dos principais documentos integrantes do lançamento fiscal, conforme pode ser verifica
à fl. 345, e cuja lista vai abaixo reproduzida:
Fl. 8047
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

122. Da mesma forma, todos os responsáveis solidários foram cientificados dos
lançamentos dos quais foram responsabilizados(fls. 346/463), antes de ser atingido o
termo decadencial, também recebendo os principais documentos relacionados aos autos
de infração.
123. Por outro lado, a reabertura do prazo de impugnação determinada pela Resolução
104- 000.023 possibilitou o saneamento de qualquer eventual prejuízo das recorrentes
pela anexação de documentos ao presente processo após a devida ciência do
Lançamento Fiscal.
124. A citada reabertura objetivou que as recorrentes obtivessem novo prazo de 30 dias
para apresentarem suas defesas, o que realmente aconteceu, pois todos eles
apresentaram novas peças impugnatórias, quase todas elas idênticas às defesas
originalmente apresentadas, o que mais uma vez demonstra a inexistência de qualquer
prejuízo.
125. Dessa forma, não é possível concordar com o argumento de que o lançamento de
ofício apenas se aperfeiçoou com a ciência, por parte dos envolvidos, dos documentos
juntados em função da Resolução 104-000.023.
126. Assim, considero afastada a preliminar de decadência apresentada pelos
responsáveis solidários Destilaria Nova Era, Aspen Distribuidora de Combustíveis,
Harpia Asset Assessoria na Gestão de Contas a Pagar e a Receber, MRX Logística e
Transportes, Ton Energy Investimentos, AF Investimentos e Participações e José
Roberto Monte;
Cerceamento do direito de defesa
127. Ainda preliminarmente, as recorrentes logo acima relacionadas também pugnaram
pela nulidade, por cerceamento de defesa:
do ato de atribuição de responsabilidade, sob o argumento de que a Autoridade Fiscal
não teria disponibilizado, em tempo hábil para análise em vistas do prazo de
impugnação, uma série de documentos anexados aos autos de infração;
da autuação, pela inclusão de documentos no presente processo de forma intempestiva,
após o encerramento do procedimento de fiscalização.
128. Entretanto, cabe afastar as referidas alegações preliminares, diante da concessão,
por esta mesma turma, da reabertura do prazo de impugnação através da Resolução 104-
Fl. 8048
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

000.023, de 25/02/2021, data em que o presente processo já estava devidamente
instruído com todos os documentos citados pela Autoridade Fiscal em seu Relatório,
conforme relatam as próprias recorrentes em suas peças impugnatórias(por exemplo, fl.
2799, impugnação da Aspen Distribuidora de Combustíveis, citando as planilhas
anexadas pela Autoridade Fiscal);
129. Ademais, não identifico qualquer nulidade na anexação de documentos ao presente
processo posteriormente à data de encerramento do procedimento fiscal, já que foi
concedida a reabertura do prazo de impugnação para a principal autuada e para todos os
responsáveis solidários, não restando qualquer prejuízo para os interessados;
130. Também não corresponde a realidade a afirmação de que os Termos de Sujeição
Passiva Solidária não foram adicionados ao processo, visto constarem do presente
processo às fls. 346/463;
131. Afastada, então, mais essa preliminar.
Ausência de adequada motivação – responsabilização solidária
132. A outra preliminar alegada pelas recorrentes refere-se à ausência de adequada
motivação para a responsabilização solidária a elas atribuída pela Autoridade Fiscal,
133. No entanto, inexiste qualquer nulidade na atribuição de responsabilidade solidária
às recorrentes logo acima relacionadas, por ausência de “interesse comum”, visto que a
Autoridade Fiscal apresentou as razões que entendeu suficientes para responsabilizar as
recorrentes : entretanto, as motivações apresentadas para fins de responsabilização
devem ser analisadas quando da apreciação do mérito da questão;
134. Por sua vez, as pessoas jurídicas Hawthorne Participações, Centro-Oeste Brasil
Petróleo, Posto Lebrão de Araraquara, Lírios Serviços Automotivos, Transcon
Assessoria e Consultoria, Blue Chip Group Investimentos Imobiliários, Favacho Impar
Empreendimentos Imobiliários, Centro Automotivo Prime de Sorocaba, Centro
Automotive Prime de Bauru, Auto Posto Nova Sumaré, Centro Automotivo das
Magnólias e Agropecuária Águas Cristalinas também apresentaram uma alegação
preliminar, a seguir analisada.
Cerceamento do Direito de Defesa
135. Preliminarmente, também alegaram as pessoas jurídicas acima relacionadas
cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que a Autoridade Fiscal não teria
a elas disponibilizado uma série de documentos anexados aos autos de infração
(relacionados nas peças impugnatórias), em tempo hábil a possibilitar o respeito ao
prazo de 30 dias para impugnação;
136. No entanto, cabe de pronto afastar tal preliminar, diante da concessão, por esta
mesma turma, da reabertura do prazo de impugnação através da Resolução 104-
000.023, de 25/02/2021, diante de idêntico pedido de diversos dos responsáveis
solidários configurados no presente processo.
137. Registre-se que cada uma das recorrentes citadas apresentou nova peça
impugnatória, após a reabertura do prazo, o que afasta a constatação de qualquer
prejuízo às suas defesas;
138. Cabem, nesse ponto, as mesmas considerações sobre nulidades no processo
administrativo fiscal federal já reproduzidas no presente voto, inexistindo razão para
anular a configuração dos responsáveis solidários ora em análise.
139. Afastadas todas as preliminares, passo, então, a enfrentar as alegações de mérito
apresentadas pela recorrente exclusivamente em relação ao arbitramento e à infração de
pagamento sem causa(IRRF), visto que a recorrente não se manifestou acerca da
infração de omissão de receitas, que constitui, então, matéria não impugnada;
140. Registre-se, inclusive, que no início de sua impugnação, a recorrente assinalou que
“Não se pretende, por essa curta introdução negar as omissões nem a responsabilidade
pelos tributos eventualmente devidos e não declarados e/ou recolhidos, ...”, o que
denota o perfeito conhecimento e compreensão das infrações apontadas.
Fl. 8049
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

IRRF na forma do art. 61 da Lei 8.981/95(Pagamento a beneficiário não
identificado/operação sem causa) e cumulação com a apuração do IRPJ por
arbitramento
141. Diante do arbitramento do lucro, e da autuação referente ao IRRF relativo à
constatação de pagamentos sem causa , argumentou a recorrente que:
tal cumulação constitui uma possível ocorrência de bis in idem;
Por mais que a Autoridade Fiscal sustente que não tenha sido atendida nas intimações
para esclarecimento sobre os destinatários, muitos dos pagamentos relacionados pela
Autoridade Fiscal como tendo sido realizados a beneficiários não identificados, em
verdade, poderiam ter sido excluídos do lançamento se fossem consultadas as
informações dos extratos obtidos mediante RMF, sendo então possível identificar nos
destinatários se os valores recebidos foram oferecidos à tributação, para fins de exclusão
da base de cálculo do IRRF na origem;
A ausência da verificação de eventual tributação do beneficiário identificado dos
pagamentos, possibilitando gravar-se um mesmo valor múltiplas vezes, poderia
acarretar a violação dos “princípios mais básicos da tributação previstos em nosso
ordenamento como a vedação ao bis in idem, ao uso da tributação com a finalidade de
promover confisco e a capacidade contributiva";
quando do recebimento do "Termo de Reintimação Fiscal" datado de 23 de maio de
2019, e que em adição à solicitação anterior incluiu um pedido de informações sobre
relação de saída de recursos, apresentou à Autoridade Fiscal uma listagem apontando a
justificativa pela qual os pagamentos foram realizados (documento anexo),
esclarecimentos esses que aparentemente foram desconsiderados por completo – assim,
entende que " foi entregue identificação de parcela expressiva dos pagamentos assim
como o apontamento da causa que lhes deu origem" e que “é possível demonstrar, por
exemplificação, os destinatários e indicar a razão dos pagamentos/transferências";
142. Prosseguindo, alegou a recorrente que, em vista de seu objeto social, os
pagamentos por ela efetuados podem ser justificados, da seguinte forma:
Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda. (01.382.912/0001-38) - também atuante no
ramo de distribuição – transferências ocorrem a título de pagamento na aquisição de
produtos (combustíveis) o que se demonstra pela análise das notas fiscais emitidas no
período;
Destilaria Nova Era Ltda (07.736.245/0001-20) – transferências efetuadas a título de
fornecimento de Etanol;
AF Investimentos e Participações Ltda (06.206.008/0001 ) - existiu tanto um fluxo de
envio quanto de recebimento de valores, o que se explica quando observadas a descrição
de sua atividade econômica constante no Comprovante de Inscrição e Situação
Cadastral no CNPJ (fl. 2.853) - Trata-se, portanto, de pessoa jurídica que possuía
atividade secundária em relação à distribuição de combustíveis e que era contratada com
esse objetivo (consultoria, administração e intermediação)
JR Investimentos, Participações e Agro-Negócios Ltda., posteriormente renomeada para
Ton Energy Investimentos, Participações e Agro-Negócios Ltda (07.245.496/0001-02) –
caso idêntico ao da AF Investimentos e Participações Ltda;
143. Diante dessas justificativas, pontuou a recorrente que:
as transferências realizadas “Denotam o tipo de negócio realizado com essas empresas a
existência de sucessivas operações de crédito e débito, o que aponta a existência de uma
conta corrente entre contratante e contratadas.”, o que preenche os requisitos do IOF,
conforme prescreve o art. 13 da Lei n. 9.779/99;
mesmo verificando qual a natureza das operações que se desenvolveram (e em alguns
casos sendo informado sobre a motivação de determinados pagamentos), a Autoridade
Fiscal resolveu colocar todos os fatos sob aplicação do art. 61, § 3o da Lei n. 8.981/95;
144. Entretanto, não é possível concordar com as alegaçoes da recorrente;
Fl. 8050
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

145. De início, cabe registrar que a autuação decorreu pela constatação de pagamentos
sem causa, e não por beneficiários não identificados, conforme pode ser verificado no
trecho abaixo reproduzido do Auto de Infração (fl. 192):

146. Nos autos de infração, o título da infração aponta as 2 possibilidades(pagamento
sem causa ou a beneficiário não identificado) pois ambas encontram-se positivadas pelo
mesmo artigo 61 da Lei 8.981, de 1995, matriz legal do art. 674, do RIR/99 –
entretanto, a descrição da autuação é clara em apontar apenas a motivação do
lançamento do valor do IRRF como “incidente sobre pagamentos cuja causa e
essencialidade não foram comprovadas...”;
147. Da mesma forma, em seu item 2, o Relatório Fiscal descreve inequivocamente a
caracterização da infração, sob o título “2. RETENÇÃO NA FONTE SOBRE
PAGAMENTOS SEM CAUSA JUSTIFICADA";
148. Assim, conforme registrou a Autoridade Fiscal:
“Como desdobramento dos cotejamentos fiscais efetuados, detectamos nos extratos
bancários sob a exclusiva titularidade da empresa inúmeras transferências de valores em
favor de terceiros, cujos históricos não permitiam rastrear a natureza das operações e
com o agravante de não se encontrarem lastreadas pela devida escrituração contábil
daqueles vultosos fatos econômicos.
Nessas circunstâncias, o contribuinte foi intimado a comprovar a natureza da operação e
o real beneficiário de cada uma das saídas bancárias sob suspeição, sendo ainda
taxativamente notificado de que as saídas de recursos com motivação e beneficiário não
satisfatoriamente justificados ensejariam a incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte, com alíquota de trinta e cinco por cento, consoante art. 61 e §
1o da Lei no 8.981/1995 e o art. 674, § 1o, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999).
Apesar de nossas intimações e reintimações fiscais regularmente cientificadas, inclusive
com a concessão de prazos adicionais segundo as narrativas preliminares desse
relatório, a pessoa jurídica não apresentou as requeridas justificativas acompanhadas de
documentação hábil e idônea, deixando assim de comprovar a efetiva causa dos
pagamentos efetuados, ou dos recursos entregues a terceiros, questionados por esta
fiscalização.
Nessas circunstâncias, o Anexo 3 - Relação de Pagamentos Não Justificados discrimina
individualmente os valores a serem tributados de ofício, com detalhamento por Banco,
Agência, Conta, Data, Valor, Histórico, Número do Documento e Tipo do Lançamento.
Apesar do proposital silêncio do sujeito passivo, as informações complementares
legalmente obtidas das instituições financeiras envolvidas nos permitiram rastrear os
reais beneficiários das quantias em comento, com a identificação adicional da Conta
Origem/Destino e também do CPF/CNPJ e nome da Origem/Destino, revelando um
enorme grau de intimidade entre as partes relacionadas que será tratado mais adiante
neste relatório.
Para cálculo do IRRF devido exclusivamente na fonte, aplica-se a alíquota de 35%
(trinta e cinco por cento) sobre os pagamentos sem causa, com reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto, em consonância com o
art.61, § 3o, da Lei no 8.981/1995 e o Demonstrativo de Apuração integrante deste Auto
de Infração.”
149. Então, regularmente intimada a comprovar a natureza das operações e o real
beneficiário de cada uma das saídas bancárias sob suspeição, apenas apresentou a
Autoridade Fiscal uma planilha (fls. 101/106), desprovida de qualquer comprovação
Fl. 8051
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

documental, relacionando algumas das citadas transferências, acrescentando uma coluna
com o título “Justificativa”, contendo sucintas descrições genéricas para cada uma das
transferências relacionadas.
150. Em sua peça impugnatória, reapresentou a mesma planilha anteriormente entregue
à Autoridade Fiscal, e, conforme já relatado, argumentou haver sido identificada parcela
expressiva dos pagamentos, assim como apontada a causa que lhes deu origem.
151. Mais uma vez, não é possível concordar com os argumentos da recorrente.
152. O art. 61 da Lei 8.981, de 1995, matriz legal do art. 674, do RIR/99, infração
imputada à recorrente estabelece:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados
ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à
hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto. (Grifo
nosso)
153. O parágrafo 1o do artigo acima transcrito deixa claro que os pagamentos efetuados
pela pessoa jurídica a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, sujeitam-se à incidência do
IRRF da mesma forma que os pagamentos efetuados à beneficiário não
identificado(regra estabelecida pelo caput do citado artigo);
154. Então, improcedem os argumentos da recorrente no sentido de que relacionados à
identificação dos beneficiários e de que tal identificação levaria por terra a acusação
fiscal e o respectivo lançamento;
155. Conforme apontou a Autoridade Fiscal, a recorrente “não apresentou as requeridas
justificativas acompanhadas de documentação hábil e idônea, deixando assim de
comprovar a efetiva causa dos pagamentos efetuados, ou dos recursos entregues a
terceiros, questionados por esta fiscalização” – a planilha apresentada não é suficiente
para tal finalidade, e nem mesmo meras descrições das operações realizadas com as
pessoas jurídicas elencadas na peça impugnatória, desacompanhadas de qualquer
documentação.
156. Acrescente-se que a recorrente não encaminhou ao ambiente virtual do SPED sua
Escrituração Contábil Digital(ECD), não havendo, dessa forma, qualquer registro
contábil dessas operações;
157. As alegações de existência de conta corrente entre a recorrente e as pessoas
jurídicas relacionadas na impugnação, e de incidência do IOF para as operações não
justificadas são, inclusive, contraditórias com as descrições das supostas operações
apresentadas: aquisição de produtos(etanol, combustíveis, etc. ) e prestação de serviços
não são fatos geradores do IOF, nos termos do artigo 13 do da Lei 9.779/99 – também
não há registros contábeis nem documentação hábil e idônea a apoiar minimamente tais
alegações, ainda mais porque a recorrente não encaminhou ao ambiente do SPED a sua
Escrituração Contábil Digital(ECD);
158. Também não vislumbro qualquer impropriedade na cumulação entre o IRPJ e a
CSLL apurados na forma do Lucro Arbitrado e a constatação de pagamento sem causa,
por serem infrações distintas: com relação à apuração do IRPJ/CSLL, a recorrente é
contribuinte, havendo praticado o fato gerador da omissão de receitas. Já no que se
refere ao IRRF, essa mesma atua como fonte pagadora, ou seja, como responsável pelo
Fl. 8052
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

recolhimento do imposto devido pelo beneficiário do pagamento. Portanto, é possível a
aplicação concomitante das citadas infrações, independentemente da verificação da
tributação no beneficiário;
159. Ressalte-se que, além da alegação da impossibilidade da cumulação com o IRRF, a
recorrente apenas argumentou que o arbitramento foi aplicado sem a devida intimação,
e, em seus pedidos finais, pugnou pela “improcedência da acusação pelo uso do
arbitramento em situações nas quais o sujeito passivo atendeu intimação indicando os
beneficiários dos pagamentos/valores transferidos apresentando igualmente a
justificativa da causa da operação" e pela “improcedência da acusação pelo uso do
arbitramento em situações nas quais os beneficiários dos valores transferidos tenham
tributado regulamente os montantes recebidos".
160. Em verdade, conforme registrou a Autoridade Fiscal, o arbitramento decorreu da
ausência da apresentação da Escrituração Contábil Digital(ECD) – Ademais, não
corresponde a realidade a alegação de que a recorrente não foi intimada da adoção
compulsória da sistemática do Lucro Arbitrado, conforme pode se depreender da
intimação às fls. 085/087;
161. Como regra, o imposto de renda das pessoas jurídicas é devido
trimestralmente(artigo 1o da Lei 9.430/96), e por opção, é possível a apuração anual, a
ser efetivada pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinada sobre base de
cálculo estimada, ou, em relação ao lucro presumido, caso não seja obrigada ao lucro
real, o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao
primeiro período de apuração de cada ano-calendário(artigo 1°, 2o e 26, § 1o, da Lei
9.430/96 – Então, na ausência de pagamento de parcela do IRPJ devido no período
fiscalizado, impõe-se a apuração sob a forma do lucro real trimestral.
162. Dessa forma, a ausência de escrituração na forma da legislação comercial e fiscal
enseja a determinação do IRPJ com base no Lucro Arbitrado, conforme o art. 530,
inciso I, Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999):
(...)
Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
(...)
163. O Decreto 9.580/2018, substituto do RIR/99, trouxe a mesma prescrição:
(...)
Art. 603. O imposto sobre a renda, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47; e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
(...)
164. Por outro lado, a partir da edição do Decreto no 6.022, de 2007, o Sistema Público
de Escrituração Digital (SPED) é o instrumento que unifica as atividades de recepção,
validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a
escrituração comercial e fiscal dos empresários e das sociedades empresárias, mediante
fluxo único, computadorizado, de informações - a partir da instituição do SPED, as
informações transmitidas àquele ambiente passaram a constituir a escrituração
comercial e fiscal das sociedades empresárias.
Fl. 8053
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

165. Estando obrigada a transmitir a ECD ao ambiente virtual do SPED, o fato da
recorrente não haver efetuado a referida transmissão consubstancia a ausência da
escrituração comercial na forma determinada pela legislação;
166. Diante de todo o exposto, impõe-se então a manutenção do arbitramento do lucro e
do crédito tributário relacionado à infração de omissão de receitas(não impugnada) e do
lançamento referente ao IRRF decorrente da constatação de pagamentos sem causa
efetuados pela recorrente.
Concomitância entre o arbitramento e as multas pela não transmissão da
Escrituração Contábil Digital(ECD) e pela não transmissão da Escrituração
Contábil Fiscal
167. Também nesse ponto, não é possível concordar com as alegações da recorrente,
visto tratarem-se de imputações distintas, conforme bases legais registradas nos autos de
infração (fls. 142 e 208);
168. Ademais, diferentemente das citadas multas, esclareça-se, primeiramente, que,
consoante se atestará na leitura do Parecer Normativo CST n° 23, de 5 de abril de 1978,
o arbitramento de lucros não constitui propriamente uma sanção, malgrado resulte em
majoração do tributo que ordinariamente seria devido. O arbitramento é, a rigor, o
regime de tributação a que legalmente se recorre quando da impossibilidade de se
apurar o lucro real ou presumido, seja por falta da escrituração, seja por sua
imprestabilidade.
Parecer Normativo CST no 23, de 1978
(...) Ao disciplinar o lucro arbitrado, o artigo 149 do RIR atribuiu ao fisco a faculdade
de determiná-lo, tendo por único pressuposto de fato a falta de escrituração de acordo
com as disposições das leis comerciais e fiscais, sem distinguir, portanto, as causas
dessa falta. Embora possa importar, às vezes, num agravamento do ônus tributário, o
arbitramento não representa, em si, penalidade, e sim valoração, dentro dos estritos
limites fixados em lei, do lucro tributável pelo imposto de renda (...).
169. Assim, devem ser mantidas as referidas multas lançadas pela Autoridade Fiscal.

Entendo que o acórdão a quo é irretocável na parte que enfrenta as preliminares
apresentadas pela Recorrente e responsáveis solidários e, também, no enfrentamento do mérito.
Como já relatado linhas acima, a Recorrente limitou-se a reiterar as equivocadas
alegações apresentadas em sede de impugnação. Ao invés de apresentar documentos e
esclarecimentos capazes de comprovar a causa dos pagamentos que deram origem à autuação de
IRRF, a Recorrente insiste nas teses de que a cobrança de IRRF configuraria bis in idem e que a
causa dos pagamentos está identificada em planilha apresentada.
Sobre o alegado bis in idem, defende que esse seria o efeito da manutenção do
crédito tributário, tendo em vista que tais valores poderiam ter sido oferecidos à tributação pelo
beneficiário dos pagamentos.
Alega, ainda, que o arbitramento do lucro cumulado com a cobrança do IRRF
representaria bis in idem.
Por fim, alega genericamente que os beneficiários estão devidamento
identificados e que as causas teriam sido comprovadas com base em esclarecimentos igualmente
genéricos incapazes de comprovar as operações.
Não assiste razão à Recorrente.
Fl. 8054
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

Isso porque o arbitramento do lucro é uma forma de apuração da base de cálculo
do IRPJ incidente sobre a riqueza revelada pela própria contribuinte. Por outro lado, o IRRF não
incide sobre riqueza revelada pela contribuinte, mas pelo beneficiário dos pagamentos. Dessa
forma, está claro que tratram-se de fatos geradores distintos, não havendo que se falar em bis in
idem.
Ademais disso, o dever legal de recolher o IRRF decorre da aplicação da norma
prevista no art. 61 da Lei 8.981, de 1995, matriz legal do art. 674, do RIR/99, que assim
estabelece:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados
ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à
hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto. (Grifo
nosso)
153. O parágrafo 1o do artigo acima transcrito deixa claro que os pagamentos efetuados
pela pessoa jurídica a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, sujeitam-se à incidência do
IRRF da mesma forma que os pagamentos efetuados à beneficiário não
identificado(regra estabelecida pelo caput do citado artigo);

Portanto, por mais que o beneficiário tenha sido identificado pela Fiscalização,
conforme ao que se depreende do arquivo não paginável (Anexo 3 do auto de infração –
“Pagamentos não justificados”), a ausência de comprovação das operações é causa para
manutenção do crédito tributário.
Salta aos olhos que a Recorrente teve oportunidades para comprovar as causas e
operações que deram origem aos pagamentos tidos como não justificados, porém optou por
insistir na apresentação de alegações genéricas desprovidas de elementos probatórios e, portanto,
incapazes de infirmar o crédito tributário.
Quanto ao arbitramento, a Recorrente deixa de enfrentar o seu ponto fulcral, qual
seja, a ausência da apresentação da Escrituração Contábil Digital(ECD). Dessa forma, a ausência
de escrituração na forma da legislação comercial e fiscal enseja a determinação do IRPJ com
base no Lucro Arbitrado, nos termos do que dispõe o art. 530, I do RIR/99 vigente à época dos
fatos em análise.
Quanto à multa qualificada, entendo que os atos descritos no TVF demonstram a
conduta dolosa de sonegação, o que exige a qualificação da multa de ofício, nos termos da
legislação tributária.
O fluxo de caixa demonstrado no anexo 4 do TVF (Fluxo Financeiro entre
integrantes do grupo), a conduta evasiva da Recorrente durante o procedimento fiscal, a não
elaboração de escriturações contábeis e fiscais, o fato de não ter confessado valores devidos em
DCTF nem tampouco recolhimento de quaisquer valores aos cofres públicos via DARF, aliados
Fl. 8055
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

à formação de grupo econômico composto por diversas empresas utilizadas para ocultar
patrimônio e apresentando confusão patrimonial, são elementos mais do que suficiente para a
manutenção da multa qualificada.
No entanto, apesar de entender que estão presentes os elementos que justificam a
qualificação da multa de ofício, não se pode olvidar que a referida multa, aplicada na proporção
de 150% na ocasião da lavratura dos autos de infração, foi reduzida pela Lei no 14.689/2023, que
alterou o § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, que passou a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo.
Como se vê, a multa qualificada aplicável nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73, da Lei no 4502/1964, antes fixada em 150%, com a nova redação da Lei no 9.430/1996,
passou a ser de 100% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição objeto do
lançamento.
Por outro lado, uma nova multa de 150% foi instituída para punir casos de
reincidência. Evidentemente, o caso em tela não comporta a aplicação da nova multa de 150%
prevista no inciso VII do §1o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, por força do princípio da
irretroatividade.
Dessa forma, por força da norma prevista no art. 106, II, do Código Tributário
Nacional, a multa qualificada deve ser reduzida para 100%.
Dessa forma, entendo que a retroatividade benigna deve ser reconhecida de ofício
para que a multa qualificada seja reduzida ao patamar de 100%, de acordo com a legislação
vigente na ocasião do presente julgamento.

Responsáveis Solidários

No que diz respeito aos Recorrentes responsáveis solidários, assim entendeu a
DRJ.
170. Resta agora a análise da responsabilidade tributária solidária atribuída às diversas
pessoas físicas e jurídicas, pela Autoridade Fiscal;
171. Os sócios-administradores Gustavo Monte e Alessandro Silva Romero e o
procurador com amplos poderes Mário Camarozano, na qualidade de efetivos gestores
da pessoa jurídica fiscalizada à época da ocorrência dos fatos geradores, foram
responsabilizados diretamente pelos lançamentos efetuados com fundamento legal
previsto no art. 135, III do CTN. Ambos foram também enquadrados no art. 124, inciso
I, em razão do interesse comum como representantes legais de outras empresas
beneficiárias do esquema;
Fl. 8056
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

172. José Roberto Monte (pai de Gustavo Monte) foi trazido ao polo passivo pelo art.
124, I do CTN como mentor do grupo econômico em tela e principal beneficiário das
transferências financeiras não justificadas em favor de suas empresas sob recuperação
judicial Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda., AF Investimentos e Participações
Ltda., Ton Energy Investimentos, Participações e Agro-Negócios Ltda. e Destilaria
Nova Era Ltda., além da Harpia Asset Assessoria na Gestão de Contas a Pagar e a
Receber Ltda.;
173. Gustavo Monte e sua esposa Vera Cecilia Camargo de Siqueira Ferreira Monte,
que atua como advogada do grupo em dezenas de processos e também é responsável
legal da Siqueira Ferreira Monte Advogados, foram responsabilizados pelo art. 124, I do
CTN como legítimos responsáveis pelas transações imobiliárias em favor de seus filhos
(menores de idade) Murilo Siqueira Ferreira Monte e Frederico Siqueira Ferreira
Monte;
174. As pessoas jurídicas relacionadas nos autos de infração e no Relatório Fiscal foram
incluídas no polo passivo visto que a Autoridade Fiscal entendeu restar configurada a
responsabilidade solidária entre os integrantes do grupo econômico de fato para
satisfazer o crédito tributário ora lançado, em consonância com o art. 124, inciso I, do
CTN;
175. Nesse ponto, antes de esmiuçar impugnações apresentada pelos responsáveis
solidários, faz-se necessária uma análise geral acerca das motivações apresentadas pela
Autoridade Fiscal frente à legislação correlata e ao Parecer Normativo COSIT n°
04/2018, que versa sobre o tema – para isso, inicio transcrevendo os pontos mais
relevantes do citado Parecer:
(...)
Sobre o Interesse Comum
11.A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua delimitação
é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente a doutrina e
a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas econômico.
11.1.O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um proveito
econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
11.2.O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para
a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do
mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como
comprador e vendedor, por exemplo).
11.3.Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no âmbito
da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro conceito
indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo com
o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. Segundo Ferragut:
O legislador é livre para eleger qualquer pessoa como responsável, dentre aqueles
pertencentes ao conjunto de indivíduos que estejam (i) indiretamente vinculadas ao fato
jurídico tributário ou (ii) direta ou indiretamente vinculadas ao sujeito que o praticou.
Esses limites fundamentam-se na Constituição e são aplicáveis com a finalidade de
assegurar que a cobrança de tributo não seja confiscatória e atenda à capacidade
contributiva, pois, se qualquer pessoa pudesse ser obrigada a pagar tributos por conta de
fatos praticados por outras, com quem não detivessem qualquer espécie de vínculo (com
a pessoa ou com o fato), o tributo teria grandes chances de se tornar confiscatório, já
que poderia incidir sobre o patrimônio do obrigado, e não sobre a manifestação de
riqueza ínsita ao fato constitucionalmente previsto. Se o vínculo existir, torna-se
possível a recuperação e a preservação do direito de propriedade e do não-confisco.(4)
12.1.Exemplificando: na responsabilidade por substituição tributária, o vínculo deve ser
com o fato tributário, quando é própria, ou com a pessoa, quando atua como agente de
retenção, não obstante na maioria dos casos conter ambos os vínculos. Já na
Fl. 8057
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

responsabilização cujo antecedente é um ato ilícito, o vínculo com a pessoa está sempre
presente, como se vê na lista das que podem ser responsabilizadas pelos arts. 134 e 135
do CTN.
13.Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na
relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem
atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos
que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação
ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante
cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está
configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
14.Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação do inciso
I do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade contributiva
contida no § 1o do art. 145 da Constituição Federal (CF), o qual deve ser aplicado pelo
seu duplo aspecto: (i) substantivo, em que a graduação do caráter pessoal do imposto
ocorre "segundo a capacidade econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é facultado à
administração tributária "identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte".
14.1.Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência do fato
jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-lo ou
manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
14.2.Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas
relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-
matriz de incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita), está presente o
interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária, conforme
preconizado por Araújo, Conrado e Vergueiro:
Por esse entendimento, haveria uma extensão da interpretação a ser dada ao interesse
comum, tomando como presente se houver a realização conjunta do fato jurídico
tributário ou na hipótese de comprovação da atuação com fraude ou conluio.
(...)
Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a expressão "interesse comum"
é, em si, vaga (e, por conseguinte, abrangente), seria possível entendê-la a partir de
outros critérios - como os que governam, nos termos do art. 50 do Código Civil, a
desconsideração da personalidade jurídica; "interesse comum", nesse contexto, poderia
decorrer (i) da "identidade de controle na condução dos negócios" (definido pela
identidade do corpo diretivo de empresas envolvidas em situação de afirmado "grupo de
fato"), (ii) da "confusão patrimonial" (outro elemento de referência comum nos casos de
grupo de fato) e (iii) da detecção de eventual fraude (derivada, por exemplo, da
ocultação ou da simulação de negócios jurídicos).(5)
15.Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de ser
possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de ilícitos,
em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta deve ter
vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição,
comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo.
16.Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso I
do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao
fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem
comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele
vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício
da concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito.
Transcreve-se elucidativo trecho de julgado do CARF:
17.Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com algum
vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste parecer
Fl. 8058
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

se alinharia à tese de que o interesse comum seria o que se denominou interesse
jurídico, o que não é verdade.
17.1.Em muitas situações, mormente quando se está diante de cometimento de atos
ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro fato jurídico
esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas pessoas. Não haveria,
assim, propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há, isso sim, um vínculo que se
torna jurídico, ao menos em âmbito tributário, no momento em que há a imputação de
responsabilidade.
17.2.É por isso, ainda, que se é bastante crítico à tese de que o interesse comum seria
um interesse jurídico, consubstanciado no fato de as pessoas constituírem do mesmo
lado de uma relação jurídica (ambos compradores ou vendedores, por exemplo), não
podendo estar em lados contrapostos. Isso seria verdade numa situação normal, ou seja,
na ocorrência de um negócio jurídico lícito, cuja forma representa fielmente a sua
essência. A partir do momento em que essas partes se reúnem para cometimento de
ilícito, é evidente que elas não estão mais em lado contrapostos, mas sim em cooperação
para afetar o Fisco numa segunda relação paralela àquela constante do negócio jurídico.
18.Na linha até aqui desenvolvida, deve-se ter o cuidado de avaliar qual ilícito pode
ensejar a responsabilização solidária, pois ele deve repercutir em âmbito tributário.
Conforme Andréa Darzé:
No que se refere à responsabilidade tributária, o que se nota é que não é qualquer ilícito
que poderá ensejar a atribuição de sanção dessa natureza; deve ser fato que representa
obstáculo à positivação da regra-matriz de incidência, nos termos inicialmente fixados.
Descumprido dever que, direta ou indiretamente, dificulte ou impeça a arrecadação de
tributos, irrompe uma relação jurídica de caráter sancionatório, consubstanciada na
própria imputação da obrigação que inclui no seu objeto o valor do tributo. Com isso, o
ordenamento positivo pune o infrator e desestimula a prática de atos dessa natureza. (7)
19.Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar
a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das
pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
simulação fiscal e demais atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram
crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações
realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
Grupo econômico irregular
20.O primeiro questionamento da consulta interna que ensejou o presente Parecer
Normativo foi: "o art. 124, do CTN, admite a responsabilização solidária por débitos
tributários entre componentes do mesmo grupo econômico quando restar comprovada a
existência de liame inequívoco entre as atividades desempenhadas por seus integrantes
mediante comprovação de confusão patrimonial ou de outro ato ilícito contrário às
regras societárias?".
20.1.Na jurisprudência e na doutrina, a hipótese mais tratada para a responsabilização
solidária é para o que se denominou "grupo econômico", especificamente quando há
abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única.
20.2.Todavia, a terminologia "grupo econômico" deve ser lida com cuidado, pois é
plurívoca. O seu conceito não pode ser dado de forma aleatória, genérica, para qualquer
situação. É a regra-matriz específica que determina o antecedente jurídico que gera uma
sanção como consequente jurídico. Pode ocorrer de em uma determinada situação os
requisitos para a configuração do que se denomina "grupo econômico" sejam mais
restritos, ou mesmo distintos, do que em outra.
21.Já se adianta que os grupos econômicos formados de acordo com os Capítulos XX e
XXI da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em que há pleno respeito à
personalidade jurídica de seus integrantes (mantendo-se a autonomia patrimonial e
Fl. 8059
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

operacional de cada um deles), não podem sofrer a responsabilização solidária, salvo
cometimento em conjunto do próprio fato gerador. Vide o seguinte julgado do STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OFENSA AO ART. 535 DO CPC CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124 E
174
CTN.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7
DO STJ. 1. Os Embargos de Declaração merecem prosperar, uma vez que presentes um
dos vícios listados no art. 535 do CPC. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado não
analisou a tese apresentada pela ora embargante. Dessa forma, presente o vício da
omissão. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que: não merece reproche
a conclusão do juízo a quo no que tange à responsabilização solidária de pessoas físicas
(por meio da desconsideração da personalidade jurídica) e jurídicas integrantes do
mesmo grupo econômico de empresas devedoras, quando existe separação societária
apenas formal e pessoas jurídicas do grupo são usadas para blindar o patrimônio dos
sócios em comum, como é o caso das excipientes, e de outras empresas do grupo." 3. O
Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade solidária do art. 124 do
CTN não decorre exclusivamente da demonstração da formação de grupo econômico,
mas demanda a comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou,
ainda, quando há confusão patrimonial. 4. O Tribunal ordinário entendeu pela
responsabilidade solidária da empresa não pela simples circunstância de a sociedade
pertencer ao mesmo grupo econômico do sujeito passivo originário. Antes, reconheceu
a existência de confusão patrimonial, considerando haver entre as sociedades evidente
identidade de endereços de sede e filiais, objeto social, denominação social, quadro
societário, contador e contabilidade. 5. As questões foram decididas com base no
suporte fático-probatório dos autos, de modo que a conclusão em forma diversa é
inviável no âmbito do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 6. Embargos
de Declaração acolhidos com efeitos integrativos. (grifou-se) (8)
22.Desta feita, não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica de pessoa
jurídica, a qual existe apenas formalmente, uma vez que inexiste autonomia patrimonial
e operacional. Nesta hipótese, a divisão de uma empresa em diversas pessoas jurídicas é
fictícia. A direção e/ou operacionalização de todas as pessoas jurídicas é única. O que se
verifica nesta hipótese é a existência de um grupo econômico irregular, terminologia a
ser utilizada no presente Parecer Normativo.
23.Pelo art. 123 do CTN, "as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes." O seu
objetivo é exatamente impedir que uma convenção particular possa alterar um aspecto
da regra-matriz de incidência tributária ou de responsabilidade tributária. Vale dizer,
contratos ou estatutos sociais que não refletem a essência dos negócios não podem ser
óbice à responsabilização tributária solidária.
23.1.A unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de uma
pessoa jurídica demonstra a artificialidade da existência de distintas personalidades
jurídicas. E é essa empresa real, unificada, que realiza o fato gerador dos respectivos
tributos.
23.2.Mesmo parcela da doutrina reticente com a possibilidade de responsabilização
solidária do grupo econômico legítimo reconhece sua possibilidade quando ocorre a
hipótese ora tratada. Segundo Betina Grupenmacher:
Acreditamos ser irrelevante que o grupo econômico tenha sido juridicamente
constituído, ou que a sua existência seja apenas factual, o que é relevante é o propósito
para o qual se deu a criação de estrutura tendente a prática de atos de cooperação
empresariais. Certamente em havendo confusão patrimonial, fraudes comprovadas,
abuso de direito e má-fé com prejuízo a terceiros - credores privados ou públicos -,
neste caso sim poder-se-á admitir a existência de planejamento tributário ilícito,
Fl. 8060
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

impondo-se a solidariedade quanto à responsabilidade pelo recolhimento do tributo.(9)
(grifou-se)
24.Por fim, uma variável para a criação do grupo irregular é a corriqueira situação de
confusão patrimonial com o intuito de fraude a credores, principalmente à Fazenda
Nacional. Seu objetivo é não só a manipulação da ocorrência dos fatos geradores
futuros, mas também ocultar os reais sócios do empreendimento e/ou esvaziar o
patrimônio referente ao passivo tributário. Como o ilícito tributário não precisa ser
diretamente o cometimento do fato jurídico, mas sim a ele vinculado, trata-se de
hipótese de existência de grupo a ensejar a responsabilização solidária de seus
integrantes, conforme já decidido pelo STJ:
(...)
25.Nessa toada, há que se ter a comprovação pela fiscalização da existência de grupo
irregular, que, repita-se, não se confunde com o grupo econômico de fato legítimo.
Deve-se comprovar o cometimento do ilícito societário, mesmo que por prova indireta
ou indiciária, pois mero interesse econômico no lucro não é passível de
responsabilização solidária. Não obstante, cabe observar que a distribuição disfarçada
de lucros a que se referem os arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 (11), denota a existência de abuso de personalidade jurídica a caracterizar
grupo econômico irregular.
Cometimento de ilícito tributário doloso vinculado ao fato gerador. Evasão fiscal. Atos
que configuram crimes.
26.Preliminarmente, esclareça-se um fato: não é qualquer ilícito que pode ensejar a
responsabilidade solidária. Ela deve conter um elemento doloso a fim de manipular o
fato vinculado ao fato jurídico tributário (vide item 13.1), uma vez que o interesse
comum na situação que constitua o fato gerador surge exatamente na participação ativa
e consciente de ilícito com esse objetivo(12). Há, portanto, em seu antecedente a
ocorrência do ato ilícito, que necessariamente implica também a comprovação de
vínculo entre todos os sujeitos passivos solidários.
26.1.O elemento doloso, por sua vez, constitui-se na vontade consciente de realizar o
elemento do tipo ilícito. Seria a fraude, no sentido latu da palavra.
26.2.Como exaustivamente visto no presente parecer, o mero interesse econômico não
pode ensejar a responsabilização solidária. Do mesmo modo, há que estar presente
vínculo não só com o fato, mas também com o contribuinte ou com o responsável por
substituição (vide item 15). Mera assessoria ou consultoria técnica, assim, não tem o
condão de imputar a responsabilidade solidária, salvo na hipótese de cometimento
doloso, comissivo ou omissivo, mas consciente, do ato ilícito.
27.Não é o objetivo do presente Parecer Normativo proceder a um conceito fechado dos
ilícitos tributários a ensejar a responsabilização solidária nem citá-los de forma
exaustiva. A sua configuração demanda análise criteriosa no caso concreto. Entretanto,
pode-se dizer que os ilícitos tributários que acarretam uma sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são ilícitos passíveis de
responsabilização solidária. Por isso algumas ilicitudes na seara tributária podem ser
citadas para fins de responsabilização solidária.
27.1.Casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude (strictu
sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 8061
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
(...)
27.3.Diversas condutas criminosas, cuja repercussão no âmbito tributário decorre do
próprio elemento doloso da conduta, podem ensejar a responsabilização solidária por
cometimento de atos ilícitos, quais sejam: (i) contra a ordem tributária, definidos nos
arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (13); (ii) contra a Previdência
Social, definidos nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal)(14); (iii) de contrabando e descaminho, definidos nos arts. 334
e 334-A do Código Penal. Não é à toa que a constatação desses fatos enseja
representação fiscal para fins penais.
27.4.Do mesmo modo, outras condutas criminosas com repercussão em âmbito
tributário podem ensejar a responsabilização solidária, tais como: falsidade de títulos,
papéis e documentos públicos; "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores
definidos no art. 1o da Lei no 9.613, de 3 de março de 1998; os contra a Administração
Pública Federal, em detrimento da Fazenda Nacional e contra administração pública
estrangeira. Contudo, ao contrário dos crimes relacionados no item supra, para esses a
fiscalização deve trazer elementos comprobatórios contendo o nexo causal entre a
conduta delituosa e a sua repercussão no âmbito tributário.
27.5 Outro exemplo é a ocorrência da hipótese a que se refere o art. 61 da Lei no 8.981,
de 1995(15), cujo fato gerador demanda pagamento a beneficiário não identificado ou
sem causa. Caso a sua ocorrência surja em decorrência de cometimento de ilícito
tributário, há claro interesse comum da pessoa que efetua o pagamento (substituto
tributário), de quem recebe (contribuinte) e, de quem, eventualmente, intermedeie a
operação (conluio).
27.6.As situações trazidas à baila são exemplificativas, mas todas passíveis de
responsabilização solidária, a depender da comprovação do elemento doloso no caso
concreto. Colaciona-se julgado do CARF que está alinhado, regra geral, com o aqui
disposto:
(...)
28.Em suma, deve haver severa atuação da administração tributária para se coibir a
ocorrência de ilícitos tributários cometidos dolosamente com o objetivo de fraudar o
Fisco, principalmente nas situações exemplificadas no presente Parecer Normativo.
176. Diante dos termos do Parecer retrotranscrito, há de se examinar, precipuamente, a
existência do “interesse comum” exigido pelo artigo 124, I do CTN, para fins de
responsabilização tributária solidária, no caso ora em discussão, o que se encontra bem
delimitado nos itens 13, 14.1 e 14.2 – Mais especificamente, o item 14.2 aponta critérios
para compreensão da citada expressão, a saber, aqueles que governavam a
desconsideração da personalidade jurídica segundo à redação do artigo 50 do Código
Civil/2002 : assim, "interesse comum", nesse contexto, poderia decorrer (i) da
"identidade de controle na condução dos negócios" (definido pela identidade do corpo
diretivo de empresas envolvidas em situação de afirmado "grupo de fato"), (ii) da
"confusão patrimonial" (outro elemento de referência comum nos casos de grupo de
fato) e (iii) da detecção de eventual fraude (derivada, por exemplo, da ocultação ou da
simulação de negócios jurídicos)”, pontos que passo então a perscrutar;
177. A Autoridade Fiscal assim relatou a constatação de responsabilidade solidária
relativa ao presente processo:
(...)
Fl. 8062
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

Diante do robusto conjunto probatório discorrido acima, restou configurada a
responsabilidade solidária entre os integrantes do grupo econômico de fato para
satisfazer o crédito tributário ora lançado, em consonância com o art. 124, inciso I, do
CTN, e também de seus administradores, com base no art. 135, inciso III, do mesmo
diploma legal. Assim, foram lavrados Termos de Ciência de Responsabilidade
Tributária em face das pessoas físicas e jurídicas relacionadas;
Particularmente quanto à conduta das pessoas físicas:
Os sócios-administradores Gustavo Monte e Alessandro Silva Romero e o procurador
com amplos poderes Mário Camarozano, na qualidade de efetivos gestores da pessoa
jurídica fiscalizada à época da ocorrência dos fatos geradores, têm responsabilidade
direta sobre os lançamentos ora efetuados com fundamento legal previsto no art. 135, III
do CTN. Ambos se enquadram também no art. 124, inciso I, em razão do interesse
comum como representantes legais de outras empresas beneficiárias do esquema
integrado;
José Roberto Monte (pai de Gustavo) deve ser trazido ao polo passivo pelo art. 124, I do
CTN como mentor do grupo econômico em tela e principal beneficiário das
transferências financeiras não justificadas em favor de suas empresas sob recuperação
judicial Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda., AF Investimentos e Participações
Ltda., Ton Energy Investimentos, Participações e Agro-Negócios Ltda. e Destilaria
Nova Era Ltda., além da Harpia Asset Assessoria na Gestão de Contas a Pagar e a
Receber Ltda.;
Gustavo Monte e sua esposa Vera Cecilia Camargo de Siqueira Ferreira Monte, que
atua como advogada do grupo em dezenas de processos e também é responsável legal
da Siqueira Ferreira Monte Advogados, são enquadrados pelo art. 124, I do CTN como
legítimos responsáveis pelas transações imobiliárias em favor de seus filhos (menores
de idade) Murilo Siqueira Ferreira Monte e Frederico Siqueira Ferreira Monte;
178. Dos extensos e detalhados registros constantes do Relatório Fiscal, e já
reproduzido nos presente Voto, verifica-se que a Autoridade Fiscal apontou vários fatos
e elementos probatórios com o objetivo de corroborar a existência de um “núcleo
controlador” associado a um “grupo econômico irregular”, composto pelas pessoas
físicas Gustavo Monte, Alessandro Silva Romero, Mario Camarozano e José Roberto
Monte;
O fato de Gustavo Monte, sócio-fundador da Monte Cabral Distribuidor, principal
autuada no presente processo, ser filho de José Roberto Monte, sócio-administrador e
responsável legal da Aspen Distribuidora de Combustíveis;
A existência de procurações outorgadas pela principal autuada, com amplos poderes de
comando para José Roberto Monte, relativa à aquisição e transferência dos terrenos
onde localiza-se a sede de suas operações;
Nomeação de Mário Camarozano para administrador com amplos poderes a partir de
2012, sendo ele co-partícipe nos quadros societários das já pessoas jurídicas Destilaria
Nova Era, AF Investimentos e Participações, Lírios Serviços Automotivos e também da
MRX Logística e Transportes – destaque-se o fato da MRX, empresa inapta ao tempo
da fiscalização, deter grande frota de caminhões, tanques e reboques e estar sediada em
instalações contíguas às do contribuinte em comento e sob a mesma bandeira “Prime”.
Alessandro Silva Romero - CPF 178.897.338-01, admitido também como sócio e
administrador da Monte Cabral Distribuidora em 2004, e também comandante de outras
empresas do grupo (Agropecuária Águas Cristalinas e Transcon Assessoria e
Consultoria);
179. Alguns outros elementos foram apontados como reforço à constatação da
existência de um “grupo econômico irregular”:
Coincidência de endereços entre as distribuidoras Monte Cabral e Aspen;
A entrada em recuperação judicial de algumas das empresas, na mesma data,
30/10/2012(Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda, Destilaria Nova Era, AF
Fl. 8063
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

Investimentos e Participações, JR Investimentos e Participações, renomeada Ton
Energy Investimentos, Participações e Agro-Negócios), associado ao fato de que,
exatamente a partir de 2012, ocorreu um crescimento exponencial da movimentação
financeira da Monte Cabral Distribuidora;
Existência de vasto noticiário acerca de esquemas de sonegação fiscal e prática de
concorrência desleal na distribuição de combustíveis relativos à Monte Cabral
Distribuidora e a Aspen(fls. 268 e 3.535/3.546), envolvendo vultosas dívidas ativas no
âmbito do fisco estadual de São Paulo;
Tomada de empréstimos bancários e financiamentos pela Monte Cabral Distribuidora,
tendo como avalista e/ou devedor solidário José Roberto Monte(pai do sócio-
administrador Gustavo Monte), juntamente à realização de operações financeiras e
imobiliárias com outra empresas do grupo a Blue Chip Group Investimentos
Imobiliários, criada especificamente para esse fim, envolvendo a cessão e posterior
devolução de terrenos, cabendo lembrar que a Blue Chip Group Investimentos
Imobiliários estrategicamente possui diretores 4 antigos funcionários da Monte Cabral
Distribuidora e também de outras empresas do grupo;
controle unificado no preenchimento das declarações prestadas à Receita Federal do
Brasil, cujo rastreamento apontou terem sido transmitidas por meio de computadores
identificados pelos mesmos códigos de endereço físico (MAC address);
utilização, por algumas empresas do grupo, do mesmo contador e do mesmo escritório
de contabilidade;
180. Assim, diante da profusão de evidências apresentadas, é de se concordar com a
Autoridade Fiscal acerca da constatação da existência de “atuação econômica
complementar, do liame gerencial advindo da coincidência de sócios e administradores
nas linhas de comando e ainda da confusão patrimonial comprovada tanto pelo
compartilhamento de endereços comerciais quanto pelos íntimos repasses financeiros",
além de uma “gestão integrada do grupo em comento”.
181. A Autoridade Fiscal apontou também que a análise do “rastro do dinheiro” através
das informações bancárias obtidas logrou identificar "mais pessoas com interesse
comum interligadas por significativo fluxo financeiro e/ou como beneficiárias de
pagamentos não justificados" (Anexos 3 e 4) – essa movimentação financeira não
justificada, detectada nas contas da principal autuada Monte Cabral Distribuidora,
demonstraria, então, a constatação de “confusão patrimonial de um “caixa comum”
desfrutado por empresas com atuação complementar e ainda com flagrante vinculação
gerencial pela coincidência de seus sócios e administradores, configurando um grupo
econômico de fato que abrange não apenas aquelas (endividadas) pessoas jurídicas sob
recuperação judicial, mas também novas e importantes entidades patrimoniais e vários
postos de varejo.";
182. Dos pagamentos sem causa identificados, a Autoridade Fiscal destacou os
seguintes: AF
Investimentos e Participações Ltda: R$ 76 milhões
Ton Energy Investimentos Participações e Agro-Negócios Ltda : R$ 40 milhões Aspen
Distribuidora de Combustíveis Ltda: R$ 18 milhões
Destilaria Nova Era Ltda: R$ 8 milhões (as 2 últimas pessoas jurídicas possuem como
responsável Legal José Roberto Monte).
183. Registrou também que quase todos os "parceiros" interligados foram
ostensivamente apontados como referências comerciais pelo próprio José Roberto
Monte no preenchimento de sua ficha cadastral perante o Banco Bradesco S/A;
184. Também apontou a Autoridade Fiscal a existência de operações imobiliárias com o
fito de ocultar do fisco bens móveis e imóveis(blindagem patrimonial), envolvendo a
Hawthorne Participações Ltda, criada especificamente para esse fim, e familiares de
Gustavo Monte, que também, juntamente a sua esposa Vera Cecília, repassou um
imóvel urbano para seus filhos.
Fl. 8064
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

185. Apontou-se também a existência de ação judicial promovida pelo Estado de São
Paulo, incluindo a ampla maioria de empresas aqui já citadas, em que foi reconhecida a
formação de grupo econômico de fato, o que constitui mais um forte indício elencado
pela Autoridade Fiscal a comprovar a íntima relação entre as pessoas físicas e jurídicas
responsabilizadas no presente processo.
186. Diante de todo o relatado pela Autoridade Fiscal, restam configuradas a identidade
de controle e a confusão patrimonial apontadas pelo Parecer COSIT 04/2018 como
necessários à configuração do "interesse comum" e da responsabilidade tributária
plasmada no artigo 124, I, do CTN;
187. Prosseguindo, vê-se que o Parecer Normativo COSIT 04/2018 também aponta que:
(...)
c.3) uma variável para a criação do grupo irregular é a corriqueira situação de confusão
patrimonial com o intuito de fraude a credores, principalmente a Fazenda Nacional; seu
objetivo é não só a manipulação da ocorrência dos fatos geradores futuros, mas também
ocultar os reais sócios do empreendimento e/ou esvaziar o patrimônio referente ao
passivo tributário;
(...)
25.Nessa toada, há que se ter a comprovação pela fiscalização da existência de grupo
irregular, que, repita-se, não se confunde com o grupo econômico de fato legítimo.
Deve- se comprovar o cometimento do ilícito societário, mesmo que por prova indireta
ou indiciária, pois mero interesse econômico no lucro não é passível de
responsabilização solidária. Não obstante, cabe observar que a distribuição disfarçada
de lucros a que se referem os arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 (11), denota a existência de abuso de personalidade jurídica a caracterizar
grupo econômico irregular.
Cometimento de ilícito tributário doloso vinculado ao fato gerador. Evasão fiscal. Atos
que configuram crimes.
26.Preliminarmente, esclareça-se um fato: não é qualquer ilícito que pode ensejar a
responsabilidade solidária. Ela deve conter um elemento doloso a fim de manipular o
fato vinculado ao fato jurídico tributário (vide item 13.1), uma vez que o interesse
comum na situação que constitua o fato gerador surge exatamente na participação ativa
e consciente de ilícito com esse objetivo(12). Há, portanto, em seu antecedente a
ocorrência do ato ilícito, que necessariamente implica também a comprovação de
vínculo entre todos os sujeitos passivos solidários.
26.1.O elemento doloso, por sua vez, constitui-se na vontade consciente de realizar o
elemento do tipo ilícito. Seria a fraude, no sentido latu da palavra.
26.2.Como exaustivamente visto no presente parecer, o mero interesse econômico não
pode ensejar a responsabilização solidária. Do mesmo modo, há que estar presente
vínculo não só com o fato, mas também com o contribuinte ou com o responsável por
substituição (vide item 15). Mera assessoria ou consultoria técnica, assim, não tem o
condão de imputar a responsabilidade solidária, salvo na hipótese de cometimento
doloso, comissivo ou omissivo, mas consciente, do ato ilícito.
27.Não é o objetivo do presente Parecer Normativo proceder a um conceito fechado dos
ilícitos tributários a ensejar a responsabilização solidária nem citá-los de forma
exaustiva. A sua configuração demanda análise criteriosa no caso concreto. Entretanto,
pode-se dizer que os ilícitos tributários que acarretam uma sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são ilícitos passíveis de
responsabilização solidária. Por isso algumas ilicitudes na seara tributária podem ser
citadas para fins de responsabilização solidária.
27.1. Casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude (strictu
sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964:
Fl. 8065
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da utoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
(...)
27.5 Outro exemplo é a ocorrência da hipótese a que se refere o art. 61 da Lei no 8.981,
de 199515, cujo fato gerador demanda pagamento a beneficiário não identificado ou
sem causa. Caso a sua ocorrência surja em decorrência de cometimento de ilícito
tributário, há claro interesse comum da pessoa que efetua o pagamento (substituto
tributário), de quem recebe (contribuinte) e, de quem, eventualmente, intermedeie a
operação (conluio)”
(...) (grifo nosso)
188. Da leitura dos trechos do Parecer COSIT 04/2018 logo acima transcritos,
depreende-se que a caracterização das condutas tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei 4.502/1964 e a ocorrência de pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado, decorrente de cometimento de ilícito tributário, também levam à
caracterização de “grupo econômico irregular” e do "interesse comum” exigido pelo
artigo 124, I, do CTN, para fins de responsabilização solidária;
Cabe agora analisar às impugnações apresentadas pelos responsabilizados.
Todas as impugnações são tempestivas e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade previstos na legislação regente da matéria. Assim, delas se tomará
conhecimento.
191. Passo a análise do mérito das responsabilidades solidárias atribuídas pela
Autoridade Fiscal.
Hawthorne Participações, Centro-Oeste Brasil Petróleo, Posto Lebrão de Araraquara,
Lírios Serviços Automotivos, Transcon Assessoria e Consultoria, Blue Chip Group
Investimentos Imobiliários, Favacho Impar Empreendimentos Imobiliários, Centro
Automotivo Prime de Sorocaba, Centro Automotive Prime de Bauru, Auto Posto Nova
Sumaré, Centro Automotivo das Magnólias e Agropecuária Águas Cristalinas
Inexistência de grupo econômico/inexistência de responsabilidade tributária com base
no artigo 124, I, do CTN;
192. No mérito, cada uma recorrentes logo acima relacionadas alegou inexistência de
grupo econômico de fato com a Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis, sob o
seguintes argumentos:
o conceito de grupo econômico “encontra-se presente no artigo 265 da Lei no 6.404/76,
segundo qual grupo econômico se caracteriza por a reunião de sociedades, mediante
convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos
respectivos objetos", o que não se encaixa na realidade fática, visto que cada uma delas
é independente em relação à principal autuada, possuindo contabilidade própria e
objetivos individuais, além de atividade empresarial independente da Monte Cabral
Distribuidora (independência financeira e operacional, faturamento próprio, contratos e
movimentação financeira distintas) - o simples fato de possuírem um sócio em comum
Fl. 8066
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

não é causa suficiente para formação de grupo econômico (nesse ponto, adicionaram às
suas peças impugnatórias julgado do STJ em apoio à argumentação);
não possuir quadro societário em comum com a contribuinte Monte Cabral
Distribuidora de Combustíveis, visto que a ação judicial n° 3002755-69.2013.8.26.0428
reconheceu a cessão de quotas dos sócios Gustavo Monte e Alessandro Romero a Mário
Camarozano – ademais, matérias publicitárias comprovam que Mário Camarozano é o
proprietário da Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis LTDA;
exercerem suas atividades em endereço diverso da contribuinte Monte Cabral
Distribuidora de Combustíveis LTDA;
Parecer jurídico, anexo às peças impugnatórias, corrobora a inexistência de grupo
econômico entre as pessoas pertencentes ao presente lançamento tributário;
193. Também pugnaram as recorrentes a inexistência de responsabilidade solidária, com
base no artigo 124, I, do CTN, por ausência do requisito "interesse comum", que apenas
restaria caracterizado, de acordo com os julgados apresentados, havendo demonstração
que os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato gerador ou desfrutaram de
seus resultados em caso de fraude.
194. Ainda alegaram, acerca do quesito responsabilidade:
Não terem praticado o fato gerador em conjunto com a contribuinte Monte Cabral
Distribuidora de Combustíveis;
Violação aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária, em razão da imputação
de responsabilidade solidária inexistente à luz do CTN;
Possuírem independência financeira, comercial, negocial e contábil;
ausência de identidade societário com a autuada Monte Cabral Distribuidora
195. Todavia, o que se depreende dos argumentos apresentados pelas recorrentes é que
não possuem o condão de infirmar a configuração do “grupo econômico irregular” e
“Interesse comum" a partir das constatações da Autoridade Fiscal, de acordo com o
entendimento exarado pelo Parecer Cosit 04/2018, discutidas no presente Voto;
196. Primeiro, cabe registrar que o contrato particular de compra e venda das quotas
sociais, pactuado entre os Gustavo Monte/Alessandro Silva Romero e Mário
Camarozano, não pode ser oposto a terceiros, já que não foi levado à registro no órgão
competente, a Junta Comercial do Estado de São Paulo, nem foi objeto de atualização
dos sistemas cadastrais informatizados da Receita Federal do Brasil – assim,
permaneceram os recorrentes como sócios-administradores da Monte Cabral
Distribuidora, não sendo possível concluir de forma diferente pela existência de
matérias jornalísticas afirmando que Mário Camarozano é o dono da Monte Cabral
Distribuidora, ou por uma ação judicial interposta para solucionar eventuais litígios
entre as citadas pessoas físicas.
197. Em verdade, chama a atenção o fato de haver sido omitida tal cessão à Autoridade
Fiscal durante a fiscalização, além de não ter haver sido efetuada a obrigatória alteração
cadastral ante à Receita Federal do Brasil, ressaltando-se ainda que tanto Gustavo
Monte quanto Mário Camarozano se apresentaram à Autoridade Fiscal como
responsáveis pela Monte Cabral Distribuidora, durante o procedimento de fiscalização,
inclusive assinando petições;
198. Ressalte-se que a existência de sócios em comum entre as recorrentes e a Monte
Cabral Distribuidora é apenas mais um dos fatos a compor o quadro geral descrito pela
Autoridade Fiscal como ensejador do “interesse comum” positivado no artigo 124, I, do
CTN – por outro lado, exercer atividades em endereços distintos, por si só, não constitui
prova da inexistência de um “grupo econômico irregular” – o mesmo pode ser dito da
alegação específica das recorrentes Posto Lebrão de Araraquara, Centro Automotivo
Prime de Sorocaba, Centro Automotivo Prime de Bauru, Auto Posto Nova Sumaré e
Centro Automotivo das Magnólias, referente à proibição que distribuidora de
combustíveis seja proprietária de postos de combustíveis prevista na Resolução
Fl. 8067
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

ANP(Agência Nacional do Petróleo) no 41/2013, utilizada também como argumentação
visando descaracterizar a ocorrência de grupo econômico irregular;
199. A Alegação específica da Hawthorne Participações, de que Gustavo Monte e Vera
Cecília não são seus sócios, mas apenas representantes dos seus filhos, os reais sócios,
não isenta a citada pessoa jurídica da responsabilidade solidária atribuída:
200. Ademais, afirmações genéricas acerca de independência financeira e operacional,
faturamento próprio, contratos e movimentação financeira distintas e a ausência de
identidade de endereços não constituem prova da inexistência de “interesse comum” e
“grupo econômico irregular" no caso concreto, frente às constatações e ao conjunto
probatório apresentados pela Autoridade Fiscal, relativamente à existência de
"identidade de controle na condução dos negócios", "confusão patrimonial",
configuração das condutas tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964 e
ocorrência de pagamentos sem causa, conforme já registrado no presente Voto.
201. Por sua vez, também não assiste razão às recorrentes em relação à alegação de não
haverem praticado o fato gerador em conjunto com a principal autuada, visto que,
conforme já registrado no presente Voto, não apenas o cometimento em conjunto do
fato jurídico tributário pode ensejar a responsabilidade tributária solidária, mas também,
entre outras motivações, a configuração de "grupo econômico irregular" e a constatação
de “evasão e simulação fiscal e demais atos deles decorrentes, notadamente quando se
configuram crimes", de acordo com o Parecer Cosit 04/2018 (situações constatadas no
caso concreto pela Autoridade Fiscal) – veja-se o trecho do Parecer abaixo reproduzido:
(...)
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com algum
vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste parecer
se alinharia à tese de que o interesse comum seria o que se denominou interesse
jurídico, o que não é verdade.
17.1. Em muitas situações, mormente quando se está diante de cometimento de atos
ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro fato jurídico
esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas pessoas. Não haveria,
assim, propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há, isso sim, um vínculo que se
torna jurídico, ao menos em âmbito tributário, no momento em que há a imputação de
responsabilidade.
17.2. É por isso, ainda, que se é bastante crítico à tese de que o interesse comum seria
um interesse jurídico, consubstanciado no fato de as pessoas constituírem do mesmo
lado de uma relação jurídica (ambos compradores ou vendedores, por exemplo), não
podendo estar em lados contrapostos. Isso seria verdade numa situação normal, ou seja,
na ocorrência de um negócio jurídico lícito, cuja forma representa fielmente a sua
essência. A partir do momento em que essas partes se reúnem para cometimento de
ilícito, é evidente que elas não estão mais em lado contrapostos, mas sim em cooperação
para afetar o Fisco numa segunda relação paralela àquela constante do negócio jurídico.
(...)
Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar a
responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das
pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e
simulação fiscal e demais atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram
crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações
realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
(...)
202. Ressalte-se ainda que o citado Parecer expressa o entendimento que a constatação
da ocorrência de pagamento sem causa, surgido em decorrência de cometimento de
ilícito tributário, o que também foi constatado pela Autoridade Fiscal em relação às
Fl. 8068
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

recorrentes, aponta a existência de claro interesse comum da pessoa que efetua o
pagamento(no caso concreto, a Monte Cabral Distribuidora, e de quem recebe(as
recorrentes):
(...)
27.5 Outro exemplo é a ocorrência da hipótese a que se refere o art. 61 da Lei no 8.981,
de 1995(15), cujo fato gerador demanda pagamento a beneficiário não identificado ou
sem causa. Caso a sua ocorrência surja em decorrência de cometimento de ilícito
tributário, há claro interesse comum da pessoa que efetua o pagamento (substituto
tributário), de quem recebe (contribuinte) e, de quem, eventualmente, intermedeie a
operação (conluio).
(...)
203. Por fim, no que se refere ao parecer jurídico anexado pelas recorrentes (fls.
834/909) os argumentos apresentados referem-se meramente aos requisitos necessários
à caracterização do “grupo econômico" regular, previsto na Lei 6.404/76, e não à
constatação de “grupo econômico irregular”, relatada pela Autoridade Fiscal;
204. Não constato, então, a alegada violação aos princípios da legalidade e da tipicidade
tributária, entendendo, assim, que a imputação de responsabilidade solidária
correspondeu plenamente aos ditames do artigo 124, I, do CTN;
205. As recorrentes ainda apresentaram algumas alegações finais, que passo a apreciar:
impossibilidade de impugnação específica
206. É também incabível a alegação de impossibilidade de impugnação específica por
parte das recorrentes devido a não terem acesso à contabilidade da Monte Cabral
Distribuidora, visto que nenhuma das infrações constatadas envolveu a análise de
registros contábeis da principal autuada que, inclusive, teve o seu lucro arbitrado, pois
sequer enviou a sua Escrituração Contágil Digital (ECD) ao ambiente virtual do SPED,
conforme restou constatado pela Autoridade Fiscal - Ademais, todos os elementos
necessários à configuração das infrações identificadas constam do presente processo;
Multa Qualificada: Ofensa ao princípio do não confisco, a razoabilidade e à
proporcionalidade
207. Conforme ficou assentado no presente Voto, não pode o julgador administrativo
afastar a aplicabilidade de lei, que não tenha sido declarada inconstitucional por decisão
definitiva do STF - Assim, os dispositivos legais, que embasam a aplicação da multa
questionada, encontram-se em plena vigência e, portanto, são de aplicação obrigatória
pela Administração.
Impossibilidade da aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício
208. Por fim, não assiste razão às recorrentes no que se refere à impossibilidade de
aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício, matéria objeto da Súmula
Vinculante CARF no 108, abaixo reproduzida:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
209. Então, por todo o exposto, deve ser mantida a responsabilidade solidária atribuída
às empresas Hawthorne Participações, Centro-Oeste Brasil Petróleo, Posto Lebrão de
Araraquara, Lírios Serviços Automotivos, Transcon Assessoria e Consultoria, Blue
Chip Group Investimentos Imobiliários, Favacho Impar Empreendimentos Imobiliários,
Centro Automotivo Prime de Sorocaba, Centro Automotive Prime de Bauru, Auto Posto
Nova Sumaré e Centro Automotivo das Magnólias, em razão do artigo 124, I, do CTN;
Destilaria Nova Era LTDA, Aspen Distribuidora de Combustíveis LTDA, Harpia Asset
Assessoria na Gestão de Contas a Pagar e a Receber LTDA, MRX Logística e
Transportes LTDA, Ton Energy Investimentos e AF Investimentos e Participações
LTDA e a pessoa física José Roberto Monte
Fl. 8069
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

210. Passo, então, a apreciar as alegações das recorrentes logo acima relacionadas:
inexistência de responsabilidade tributária com base no artigo 124, I, do CTN /
inexistência de interesse jurídico / Ilegalidade do ato de atribuição de responsabilidade
solidária com base na existência de um grupo econômico de fato.
211. As recorrentes apresentaram extensa argumentação a fim de desqualificar a
configuração de “interesse comum” e a responsabilidade tributária atribuída pela
Autoridade Fiscal com base no artigo 124, do CTN, a seguir apresentada sinteticamente:
Ausência de qualificação jurídica e de motivação do “interesse comum" e da
responsabilidade atribuída, e de explicitação do papel individual de cada uma das
recorrentes no suposto grupo econômico;
Na parte do Relatório Fiscal em que atribuiu responsabilidade especificamente às
pessoas físicas, o Auditor-Fiscal afirmou que as pessoas jurídicas recorrentes, em
recuperação judicial, receberam transferências financeiras não justificadas, sugerindo,
nas entrelinhas, que o “interesse comum" das recorrentes seria o insuficiente argumento
de interesse econômico ou financeiro;
ausência de conduta fraudulenta;
falta de apresentação de argumentos racionais para a conclusão da ocorrência de
interesse comum a partir da constatação da existência de um grupo econômico de fato;
apresentação de argumentações genéricas e sem qualquer prova de suporte com o
objetido de concluir a existência de interesse comum;
o vocábulo “interesse comum” requer, necessariamente, que duas ou mais pessoas
estejam no mesmo polo da relação jurídico tributária;
A existência de grupo econômico, por si só, não pode ser utilizada para embasar
alegação de solidariedade;
a atribuição de responsabilidade tributária com base no “grupo econômico” não se
sustenta nem no julgamento de primeira instância, onde os Ilustres Julgadores estão
vinculados aos atos administrativos emanados da Receita Federal, uma vez que o
conceito estabelecido no art. 494 da IN SRF no 971/2009 só se aplica às contribuições
previdenciárias e não teria qualquer vinculação aos demais tributos;
o mero benefício econômico, que sequer está provado nos presentes autos, não é causa
suficiente à configuração de solidariedade com fundamento no art. 124, inc. I, do CTN.
fatos corriqueiros do dia-a-dia de qualquer empresa, como, por exemplo, o de uma
mesma pessoa física, administrar duas ou mais empresas, ou a existência de procurações
para gestão de negócios, ou a realização de negócios jurídicos com bens móveis e
imóveis, ou, ainda, duas empresas compartilharem o mesmo endereço físico, como
sendo prova indiciária da prática de sonegação ou de um suposto “interesse”;
não é possível falar em “blindagem” ou “ocultação” quando todas as informações acerca
dos sócios e administradores das empresas estão disponíveis ao público em geral;
não estaria configurado o “interesse comum” no fato de a contabilidade e as obrigações
acessórias serem preenchidas pelos mesmos profissionais contábeis;
quanto à alegação da existência de um suposto caixa comum, não é possível que, ao
mesmo tempo, seja considerada receita a remessa de recursos de uma pessoa jurídica
para outra se ambas dispunham do tal caixa, por ser comum - Essas duas acusações são
inconciliáveis;
não é possível admitir-se a existência de caixa comum, confusão patrimonial e confusão
societária e, ainda assim, entender que as empresas são entidades autônomas do ponto
de vista de caixa, de patrimônio e de personalidade jurídica para fins de autuação do
IR/Fonte, estando-se diante de gravíssimas contradições internas;
mesmo que integrassem grupo econômico, a movimentação de caixa entre empresas de
um mesmo grupo é plenamente lícita e aceita por inúmeras decisões do CARF, chamada
de conta corrente;
Fl. 8070
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

a decisão no Agravo em Recurso Especial n° 1.345.699, foi proferida no âmbito de uma
Medida Cautelar Fiscal, cujo objeto não é a declaração da existência ou inexistência de
uma relação jurídica, mas sim tornar os bens das pessoas físicas e jurídicas executadas
indisponíveis, de modo a garantir a satisfação de suas dívidas tributárias ao final da
execução;
o CNPJ de quase todas as pessoas jurídicas autuadas se encontra ativo e legítimo, jamais
se podendo falar em “confusão patrimonial” ou “caixa comum” se a Fiscalização sequer
realizou o procedimento previsto na IN RFB no 1.863/2018 para afastar a personalidade
jurídica das empresas autuadas;
A simples leitura do art. 29 da aludida IN revela que muitas acusações feitas pela
Fiscalização estão enquadradas nesse dispositivo, o que obriga a adoção do
procedimento de inaptidão de CNPJ, que jamais foi levado a cabo;
212. Por fim, argumentaram os recorrentes que as multas (de ofício) exigidas nos autos
de infração lavrados contra a Monte Cabral Distribuidora não podem ser imputadas por
solidariedade, visto possuírem caráter personalíssimo - somente o agente da infração
tributária, em se confirmando as acusações, pode ser apenado com a cobrança da multa
de ofício.
213. Entretanto, não é possível concordar com os recorrentes no que se refere às
alegações acerca de supostas inconformidades cometidas pela Autoridade Fiscal em
relação à responsabilização solidária a eles atribuídas, visto que o Relatório Fiscal
caracterizou de forma adequada os elementos necessários à constatação do “interesse
comum” exigido pelo artigo 124, I, do CTN, tudo de acordo com o que expressa o
Parecer COSIT 04/2018 e conforme está registrado no presente Voto.
214. Assim, incabíveis as alegações da recorrente no sentido de:
descaracterizar o “interesse comum” e a responsabilidade solidária configuradas pela
Autoridade Fiscal;
que não é possível saber qual o motivo pelos quais os recorrentes foram
responsabilizados, ou de que não restou explícito o papel individual de cada uma das
recorrentes no suposto grupo econômico;
que não foi apresentado argumento hábil a convencer racionalmente a existência de
interesse comum, ou de que não houve a devida explicação no Relatório Fiscal;
que a Autoridade Fiscal presumiu a existência de um grupo econômico de alguns pontos
que considerou essenciais;
215. Ademais:
Os fatos corriqueiros do dia-a-dia de qualquer empresa (uma mesma pessoa física,
administrar duas ou mais empresas, a existência de procurações para gestão de
negócios, a realização de negócios jurídicos com bens móveis e imóveis, ou, duas
empresas compartilharem o mesmo endereço físico, envio de declarações pelo mesmo
contador), quando ocorrem em comum e conjuntamente a todos os fatos e práticas pela
Autoridade Fiscal, da maneira como demonstrado no Relatório Fiscal, compõem um
quadro que caracteriza a ocorrência de sonegação e de interesse comum a atrair a
responsabilidade solidária do artigo 124, I, do CTN – o mesmo pode ser dito acerca das
transações imobiliárias apontadas pela Autoridade Fiscal.
as movimentações financeiras entre a Monte Cabral Distribuidora e as demais pessoas
jurídicas responsabilizadas não podem ser afirmadas como lícitas, mormente a ausência
de comprovação documental, contábil e fiscal, e também a constatação de práticas de
fraude, sonegação e conluio no bojo das atividades do grupo econômico de fato.
a citação da decisão no Agravo em Recurso Especial n° 1.345.699, caracterizando a
ocorrência de grupo econômico irregular entre pessoas físicas e jurídicas relacionadas
no presente processo, é apenas mais um dos inúmeros indícios apresentados pela
Autoridade Fiscal no bojo das acusações fiscais;
Fl. 8071
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

não é necessária a realização dos procedimento previstos na IN RFB no 1.863/2018 para
imputação de responsabilidade solidária;
A IN SRF no 971/2009 não foi utilizada como base do presente lançamento.
Não vislumbro incompatibilidade entre a alegação da existência de um suposto caixa
comum entre as pessoas jurídicas envolvidas, e o fato de ser considerada receita a
remessa de recursos de uma pessoa jurídica para outra – a Autoridade Fiscal
demonstrou de maneira clara, sem que houvesse apresentação de qualquer prova
documental das operações efetuadas por parte das recorrentes, que o fluxo de dinheiro
através da Monte Cabral Distribuidora chegou às pessoas jurídicas responsabilizadas
solidariamente, na forma de transferências bancárias, caracterizando a ocorrência de
pagamentos sem causa;
Constatou-se a ocorrência, no presente caso, das condutas tipificadas nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no. 4.502/1964;
A existência de grupo econômico irregular não foi o único embasamento para a
atribuição da solidariedade tributária no presente processo.
216. Cabe aqui reproduzir, novamente, trecho relevante do Parecer COSIT 04/2018,
acerca dos ilícitos ensejadores de “interesse comum” e da responsabilidade solidária
perante o artigo 124, I, do CTN:
(...)
27.Não é o objetivo do presente Parecer Normativo proceder a um conceito fechado dos
ilícitos tributários a ensejar a responsabilização solidária nem citá-los de forma
exaustiva. A sua configuração demanda análise criteriosa no caso concreto. Entretanto,
pode-se dizer que os ilícitos tributários que acarretam uma sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são ilícitos passíveis de
responsabilização solidária. Por isso algumas ilicitudes na seara tributária podem ser
citadas para fins de responsabilização solidária.
27.1. Casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude (strictu
sensu) e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da utoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
(...)
27.5 Outro exemplo é a ocorrência da hipótese a que se refere o art. 61 da Lei no 8.981,
de 1995, cujo fato gerador demanda pagamento a beneficiário não identificado ou sem
causa. Caso a sua ocorrência surja em decorrência de cometimento de ilícito tributário,
há claro interesse comum da pessoa que efetua o pagamento (substituto tributário), de
quem recebe (contribuinte) e, de quem, eventualmente, intermedeie a operação
(conluio)”
(...)
217. Os trechos acima transcritos são claros em expressar que as condutas tipificadas
nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, e a ocorrência de
pagamentos sem causa, atraem a responsabilização solidária do art 124, I, do CTN, e a
Fl. 8072
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

configuração do “interesse comum” – no caso em tela, conforme já registrado,
confirmou-se a ocorrência das citadas tipificações da Lei no 4.502/1964, também
envolvendo a ocorrência de pagamentos sem causa pela Monte Cabral Distribuidora às
recorrentes, o que, por óbvio, dá total razão a Autoridade Fiscal na atribuição das
responsabilizações solidárias ora atacadas.
218. O que salta aos olhos, além das reiteradas omissões do núcleo controlador do
“grupo econômico irregular” configurado pela Autoridade Fiscal, durante o
Procedimento Fiscal, é a total ausência de apresentação de documentação hábil e idônea
referente ao fluxo financeiro que transitou pela Monte Cabral Distribuidora e desaguou
nas pessoas jurídicas responsabilizadas, inclusive as ora recorrentes, que nem mesmo
trouxeram os autos os seus próprios registros contábeis ou quaisquer outros documentos
que pudessem comprovar as operações efetuadas, sendo inaceitável essa ausência de;
219. Ressalte-se que o interesse econômico consubstanciado no recebimento pelas
recorrentes dos pagamentos sem causa efetuados pela Monte Cabral constituem mais
um indício a concorrer para a constatação do interesse comum, conforme também
consta do Parecer COSIT 04/2018.
220. Também não assiste razão às recorrentes ao afirmarem que o vocábulo “interesse
comum” requer, necessariamente, que duas ou mais pessoas estejam no mesmo polo da
relação jurídico tributária, visto que o mesmo Parecer Normativo RFB no 04/2018 se
contrapõe explicitamente a essa afirmação, conforme já registrado no presente Voto;
221. Com relação a José Roberto Monte, em sua impugnação(fls. 6.512/6.538), alegou
que as empresas a ele pertencentes não se encontram inseridas no polo passivo da ação
cautelar no 0000305-39.2015.8.26.0428, citada pela Autoridade Fiscal como
motivadora da configuração de grupo econômico irregular, e ainda que esse dito grupo
econômico não foi validado pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Entretanto,
conforme já esclarecido no presente Voto, a citação à referida ação judicial constituiu
apenas mais um entre os inúmeros elementos probatórios acerca da configuração de
grupo econômico de fato no caso em tela;
222. No que se refere à responsabilidade a ele atribuída com base no artigo 135, I, do
CTN, alegou: ausência de individualização de conduta; nunca haver exercido algum
poder de domínio ou decisão sobre a Monte Cabral Distribuidora; que a Autoridade
Fiscal não apontou a motivação de tal atribuição de responsabilidade; todas as
acusações são genéricas e sem qualquer prova que as suporte;
223. Entretanto, não é o que se depreende da acusação fiscal. A Autoridade Fiscal
logrou comprovar a participação de José Roberto Monte na posição de principal
beneficiário dos ilícitos efetivados no bojo das operações efetuadas pela Monte Cabral
Distribuidora e demais responsabilizados(empresas em que ele consta como responsável
legal receberam altos valores da Monte Cabral Distribuidora, sem quaisquer
documentos comprobatórios das operações relacionadas), possuindo também
procurações da principal autuada com amplos poderes de comando para operações
imobiliárias envolvendo os terrenos de sua sede e que foram alvo de operações
imobiliárias atípicas, além de constar como avalista e devedor solidário em operações
de crédito e financiamentos envolvendo a Monte Cabral Distribuidora;
224. Ressalte-se que a relação parental com Gustavo Monte, juntamente a tudo o que foi
registrado logo acima, é mais uma forte de suas ligações com a Monte Cabral
Distribuidora;
225. A constatação da ocorrência, em tese, das condutas tipificadas nos arts. 71, 72 e 73
da Lei no. 4.502/1964 configura atos praticados com violação de lei, autorizando a
responsabilidade dos administradores da pessoa jurídica com base no artigo 135, III, do
CTN. Como já registrado, houve a comprovação de tais práticas, durante os
procedimentos de fiscalização.
226. Ademais, os pagamentos efetuados na casa das dezenas de milhões de reais a
empresas em que José Roberto Monte consta como responsável legal constitui prova
claro de que ele foi beneficiado pelas referidas condutas ilícitas, consubstanciadas em
Fl. 8073
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

pagamentos sem causa efetuados a empresas em que consta como responsável legal,
juntamente aos demais fatos caracterizados de que participava das decisões e atividades
do “grupo econômico irregular", o que atrai, sem sombra de dúvidas, a
responsabilização pelo artigo 135, III, do CTN.
Inaplicabilidade da solidariedade às penalidades
227. Alegaram ainda as recorrentes que, independentemente da discussão acerca da
impossibilidade de imputação a elas de responsabilidade solidária, na forma como
pretendeu a Autoridade Fiscal, as multas (de ofício) exigidas nos autos de infração
lavrados contra a principal autuada não podem ser a elas imputadas por solidariedade,
visto possuírem caráter personalíssimo, não podendo ser cobradas do responsável ou
solidário - apenas o agente da infração tributária, em se confirmando as acusações,
poderá ser apenado com a cobrança da multa de ofício, conforme pode ser verificado
nos artigos 128 e 134 do CTN;
228. Novamente, não é possível concordar com as recorrentes, visto que o CTN não faz
qualquer distinção quanto aos créditos suscetíveis de responsabilização solidária, na
medida em que atribui a responsabilidade em face dos “créditos tributários
definitivamente constituídos”, não havendo como acolher a pretensão de exclusão da
responsabilidade sobre a multa de ofício aplicada no lançamento.
229. Então, por todo o exposto, deve ser mantida a responsabilidade solidária atribuída
às empresas Destilaria Nova Era LTDA, Aspen Distribuidora de Combustíveis LTDA,
Harpia Asset Assessoria na Gestão de Contas a Pagar e a Receber LTDA, MRX
Logística e Transportes LTDA, Ton Energy Investimentos e AF Investimentos e
Participações LTDA e a pessoa física José Roberto Monte, atribuídas em razão do artigo
124, I, do CTN, e também a responsabilidade solidária atribuída a José Roberto Monte,
nos termos do artigo 135, I, do CTN.
Alessandro Silva Romero e Gustavo Monte
230. Quanto à atribuição de responsabilidade com fundamento legal previsto no art.
135, III do CTN, não assiste razão aos recorrentes Alessandro Silva Romero e Gustavo
Monte;
231. De início, frente às alegações apresentadas, constato que o contrato particular de
compra e venda das quotas sociais, pactuado entre os recorrentes e Mário Camarozano,
não pode ser oposto a terceiros, já que não foi levado à registro no órgão competente, a
Junta Comercial do Estado de São Paulo, nem foi objeto de atualização dos sistemas
cadastrais informatizados da Receita Federal do Brasil;
232. Diante desse fato, matérias jornalísticas não constituem elemento de prova apto a
sanear as inconformidades do negócio entabulado entre as partes, muito menos “boletins
de ocorrência policial" registrando litígios entre as pessoas físicas envolvidas;
233. Assim, permaneceram os recorrentes como sócios-administradores da Monte
Cabral Distribuidora, conforme consta do Contrato Social(fls. 014/027);
234. No que se refere especificamente ao enquadramento dos recorrentes na
responsabilidade prevista pelo artigo 135, III, do CTN, os elementos trazidos aos autos
e as constatações da Autoridade Fiscal são suficientes para configurar infração à lei, ao
contrário do que alegam os recorrentes, que pugnaram pela ausência do fato ensejador
para a atribuição da responsabilidade e ausência de dolo na gestão da empresa;
235. Nesse sentido, a procuração outorgada pelos recorrentes, como sócios-
administradores da Monte Cabral Distribuidora, a Mário Camarozano (fls. 012/013),
detalhando minuciosamente os poderes a ele atribuídos, demonstra o nível de controle
que possuíam na gestão da Monte Cabral Distribuidora.
236. A Autoridade Fiscal constatou, em relação à Monte Cabral Distribuidora, sob a
administração dos sócios Alessandro e Silva Romero, com amplos poderes outorgados a
Mário Camarozano, ausência de contabilização das operações de sua atividade
empresarial, visto que não foram enviadas ao ambiente virtual do SPED a Escrituração
Contábil Digital(ECD) a Escrituração Contábil Fiscal(ECF);
Fl. 8074
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

237. Ressaltou ainda a Autoridade Fiscal que:
o sujeito passivo não pode alegar cometimento de erro eventual ou imputar a terceiros a
responsabilidade por seus registros fiscais, tendo em vista a série de condutas evasivas e
simulações já comentadas, sempre apontando no único sentido de minimizar o resultado
dos tributos a recolher.
foi repetidamente oferecida à Monte Cabral Distribuidora a oportunidade de justificar as
inconsistências apontadas e apresentar livros, documentos e demais comprovantes
condizentes com sua efetiva atividade operacional no período, tal como exigido pelas
leis comerciais – entretanto, nenhuma providência nesse sentido foi tomada,
evidenciando novamente a estratégia dolosa de seus administradores de impedir o
conhecimento do fisco quanto à ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária
principal;
238. Assim, resta claro que não se trata de mero erro ou esquecimento dos recorrentes,
sócios-administradores da Monte Cabral Distribuidora, mas da intenção em omitir
receitas, reduzindo sua obrigação tributária, o que caracterizou, como já visto
anteriormente a constatação das condutas tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no.
4.502/1964(fraude, sonegação e conluio), devido à comprovação da existência de "um
grande esquema de sonegação de tributos, seguido de fraude e conluio no uso de um
“caixa comum” para distribuição das riquezas decorrentes do fluxo negocial integrado
entre os entes do grupo econômico, ainda que muitos deles se encontrem na condição de
devedores contumazes, com o agravante da prática de manobras evasivas com evidente
intuito de se ocultar do fisco os bens móveis e imóveis acumulados pelos reais
beneficiários, ou seja, tentativa de blindagem patrimonial."
239. Ressalte-se que a assinatura de petições apresentadas à Autoridade Fiscal por
Gustavo Monte demonstra que o recorrente teve conhecimento da fiscalização e de
todos os fatos envolvidos, mas nada fez para atender as intimações apresentadas à
Monte Cabral Distribuidora;
240. Assim, a existência de sonegação e fraude configura atos praticados com violação
de lei, autorizando a responsabilidade dos administradores da pessoa jurídica com base
no artigo 135, III, do CTN.
241. Ressalte-se que nem a Monte Cabral Distribuidora e nem os ora recorrentes, seus
sócios- administradores, apresentaram em suas impugnações quaisquer alegações ou
documentos passíveis de infirmar os fatos, argumentos e documentos apresentados pela
Autoridade Fiscal indicando a ocorrência das condutas tipificadas no arts. 71, 72 e 73 da
Lei no. 4.502/1964 e da constatação da ocorrência de pagamentos sem causa justificada.
Apenas tentaram, de uma forma mais genérica, afirmar a inexistência de elementos
justificadores da responsabilização.
242. No que se refere à responsabilidade solidária dos recorrentes relativa ao art. 124,
inciso I, em razão do interesse comum como representantes legais de outras empresas
beneficiárias do esquema integrado, alegaram os recorrentes:
Ausência do requisito “interesse comum” presente na responsabilização solidária
insculpida no art. 124, I, do Código Tributário Nacional, não bastando que haja um
suposto interesse genérico, mas sim um interesse jurídico, no qual há direitos e deveres
comuns entre as pessoas situadas em um mesmo lado da relação jurídica que constitua o
fato gerador da obrigação tributária (existência de bilateralidade no centro do fato
jurídico tributário;
o entendimento predominante da doutrina especializada, do Superior Tribunal de Justiça
– STJ e, principalmente, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) é de
que somente é possível sustentar a responsabilidade solidária por interesse comum (art.
124, I do CTN) nos lançamentos fiscais se a Autoridade Fiscal demonstrar que os
sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato gerador ou desfrutaram de seus
resultados em caso de fraude;
a autoridade administrativa não pode ampliar a sujeição passiva, sob pena de violação
ao princípio da legalidade e princípio da tipicidade tributária;
Fl. 8075
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

no caso concreto, os recorrentes não possuem interesse comum no fato gerador
supostamente praticado pela uma vez que não praticaram qualquer ingerência na
administração societária da empresa Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis,
estando provado nos autos que não houve realização do fato gerador em conjunto,
tampouco interesse comum na realização de tal;
violação aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária, em razão da imputação
de responsabilidade solidária inexistente à luz do Código Tributário Nacional;
243. Entretanto, novamente, o que se depreende dos argumentos apresentados pelas
recorrentes é que não possuem o condão de infirmar a configuração do “grupo
econômico irregular” e “Interesse comum" a partir das constatações da Autoridade
Fiscal, de acordo com o entendimento exarado pelo Parecer Cosit 04/2018, já
registradas no presente Voto.
244. No que se refere à responsabilidade atribuída à Gustavo Monte pelas transações
imobiliárias em favor de seus filhos Murilo e Frederico, relatou a Autoridade Fiscal que
os menores “foram beneficiados pelos pais com o repasse de um imóvel urbano
localizado na Rua Jayme Leonardo Angarten, no 40, no condomínio Village Visconde
de Itamaracá, em Valinhos (SP), matrícula no 30469 no Registro de Imóveis, que
corresponde exatamente ao domicílio tributário eleito pelo Sr. Gustavo"; também foram
apontadas operações imobiliárias atípicas envolvendo a Hawthorne Participações,
empresa com indícios de formalização apenas para tal finalidade, e que posteriormente
admitiu como sócios Murilo e Frederico.
245. Em sua defesa, Gustavo Monte alegou que:
a doação efetuada em favor de seus filhos fora legítima, adiantando-lhes o que lhes
cabem por herança, em estrita observação ao artigo 544 do Código Civil acima
transcrito não havendo que se falar em prática de ato com vistas a fraudar o recebimento
do crédito tributário;
de acordo com o artigo 185 do CTN, presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de
bens ou renda, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda
Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa;
a operação em questão ocorreu em 20.07.2016, ou seja, em período muito anterior a
qualquer procedimento fiscalizatório, bem como à lavratura do Auto de Infração ora
combatido;
246. Entretanto, a referida doação realizada em 2016, logo após o ano de ocorrência dos
fatos geradores, é mais um elemento a configurar confusão patrimonial com o objetivo
de esvaziar o patrimônio referente ao passivo tributário, conforme o trecho abaixo do
Parecer COSIT 04/2018:
“Por fim, uma variável para a criação do grupo irregular é a corriqueira situação de
confusão patrimonial com o intuito de fraude a credores, principalmente à Fazenda
Nacional. Seu objetivo é não só a manipulação da ocorrência dos fatos geradores
futuros, mas também ocultar os reais sócios do empreendimento e/ou esvaziar o
patrimônio referente ao passivo tributário"
247. Resta analisar as argumentações finais dos recorrentes;
Multa Qualificada: Ofensa ao princípio do não confisco
248. Novamente, não é possível concordar com as alegações dos impugnantes, nesse
ponto, conforme restou assentado no presente Voto, não pode o julgador administrativo
afastar a aplicabilidade de lei, que não tenha sido declarada inconstitucional por decisão
definitiva do STF - Assim, os dispositivos legais, que embasam a aplicação da multa
questionada, encontram-se em plena vigência e, portanto, são de aplicação obrigatória
pela Administração.
Impossibilidade da aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício
Fl. 8076
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

249. Por fim, não assiste razão aos recorrentes em no que se refere à impossibilidade de
aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício, matéria objeto da Súmula
Vinculante CARF no 108, abaixo reproduzida:
250. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
251. Diante de todo o exposto, deve ser mantida a responsabilidade solidária de
Alessandro Silva Romero e Gustavo Monte com base no artigo 135, III, do CTN, e
também com base no artigo 124, I, do mesmo diploma legal.
Mario Camarozano
252. De início, temos que o recorrente, responsabilizado ante o artigo 124, I, do CTN,
por ser copartícipe nos quadros societários das responsabilizadas Destilaria Nova Era,
AF Investimentos, Lírios Serviços e MRX Logística e Transportes, apenas argumentou
em sua peça impugnatória que a configuração de “grupo econômico” no bojo do Agravo
em REsp no 1.345.699/SP, envolvendo a maioria das responsabilizadas no presente
processo, não atrairia a ele a referida responsabilização;
253. Não é possível, entretanto, concordar com o recorrente, visto que a configuração de
“grupo econômico de fato”, reconhecida no bojo da ação judicial citada pela Autoridade
Fiscal, constituiu apenas mais um dos inúmeros indícios apontados na acusação fiscal
para a caracterização da relação íntima entre a Monte Cabral Distribuidora e as demais
pessoas físicas e jurídicas responsabilizadas no presente processo(incluindo o
recorrente), dentre os inúmeros os fatos e elementos probatórios a corroborar a
ocorrência de "grupo econômico irregular" e “interesse comum" no caso ora em
discussão, conforme já registrado nos pontos X a Y do presente Voto.
254. Dessa forma, impõe-se a manutenção da responsabilidade de Mario Camarozano,
com base no artigo 124, I, do CTN;
255. Em sua defesa ante a atribuição de responsabilidade em relação ao artigo 135, III,
do CTN, apresentou as seguintes alegações:
não há comprovação de que praticou nenhum dos atos descritos pela Autoridade Fiscal,
não havendo nos autos qualquer tipo de individualização da situação que poderia
justificar sua inclusão no polo passivo, por ter agido com excesso de poder ou infração à
lei, sendo importante esclarecer que “que a mera irregularidade na forma de atuação do
empresário, não dá ensejo a sua responsabilização, vez que a "infração" mencionada
pelo legislador, decorre de algo muito mais grave que, para que seja constatado, faz-se
necessária a demonstração de seu dolo específico, em um procedimento com acesso ao
contraditório e a ampla defesa";
a responsabilidade tributária foi a ele atribuída apenas por constar seu nome no Contrato
Social da empresa;
seu nome deve ser excluído dos presentes autos de infração, por ter deixado a
fiscalização, nos termos do art. 38 do Decreto Lei 7.774/2011, de apresentar provas do
fato motivador (nexo de causalidade) para a responsabilização solidária;
no momento de individualizar a sua conduta, para demonstrar a suposta prática de atos
com excesso de poder, ou então à infração de lei, contrato social, ou estatutos, a
fiscalização simplesmente alega que a "formação do grupo econômico" já teria
transitado
em julgado, por meio do Agravo em REsp no 1.345.699/SP e que a falta de
apresentação dos documentos solicitados justificariam o lançamento do crédito
tributário, fatos que não dão ensejo às condutas tipificadas no art. 135 do CTN, para
permitir sua corresponsabilização - até mesmo porque a dita formação de grupo
econômico ainda não transitou em julgado, vez que essa questão está sendo tratada em
sede de Ação Cautelar Fiscal', que desde 20 de janeiro de 2015 tramita perante o foro do
Setor de Execuções Fiscais do Foro da Comarca de Paulínia - o recurso que transitou
em julgado, e que é usado pelo Fisco Nacional, como fundamento e pretexto para sua
Fl. 8077
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

corresponsabilização é, na verdade, um agravo de instrumento ajuizado pelo Sr.
Alessando Silva Romero(também responsabilizado no presente processo), onde busca
reverter a decisão concedida em caráter liminar, restando observar que a ação cautelar
não possui natureza constitutiva, logo, a utilização do trânsito em julgado de agravo,
que não guarda com ele(recorrente) qualquer correlação, não valida a sua
responsabilização solidária nos termos do art. 135 do CNT e, muito menos do art. 124
do mesmo diploma legal;
em todo o Relatório Fiscal, poucas vezes é citado seu nome, tanto é que a Fazenda não
faz prova de que, na gestão da devedora principal, tenha agido com excesso de poder,
ou então em infração à lei, sendo importante importante esclarecer que a mera
irregularidade na forma de atuação do empresário, não dá ensejo a sua
responsabilização, vez que a "infração" mencionada pelo legislador, decorre de algo
muito mais grave que, para que seja constatado, faz-se necessária a demonstração de seu
dolo específico, em um procedimento com acesso ao contraditório e a ampla defesa;
não restar demonstrado qualquer requisito legal para determinar sua inclusão como
responsável solidário, vez que não pode ser responsabilizado pelo trânsito em julgado
de processo judicial do qual sequer era parte e, muito menos, pela simples alegação de
que seria responsável pelos atos praticados em infração à lei.
Por fim, repisa que a responsabilização tributária do administrador, ou qualquer
denominação que a ele se dê, só é possível no caso de o mesmo ter praticado ato ilícito
ou agido com excesso de poderes, conforme disposto no Artigo 135, III, do Código
Tributário Nacional, apresentando alguns excertos doutrinários em apoio à sua
impugnação.
256. Entretanto também não assistir razão ao recorrente;
257. Nesse sentido, a descrição detalhada dos poderes estabelecidos para ele por
Gustavo Monte e Alessandro Silva Romero (fls. 012/013) demonstra que o
responsabilizado possuía plenos poderes de gestão sobre a Monte Cabral Distribuidora,
conforme pode ser observado no trecho abaixo reproduzido:
Fl. 8078
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

258. Dessa forma, constata-se que o recorrente, com poderes estabelecidos pelos sócios
da Monte Cabral para executar todas as atividades acima relacionadas, participou
diretamente de diversas das infrações apontadas pela Autoridade Fiscal durante o
procedimento fiscalizatório;
259. Nesse ponto, atesta, de forma idêntica ao consignado para Alessandro Silva
Romero e Gustavo Monte, sócios-administradores da Monte Cabral Distribuidora, restar
límpido e cristalino que não se trata de mero erro ou esquecimento do recorrente,
administrador da Monte Cabral Distribuidora com amplos poderes, mas da intenção em
omitir receitas, reduzindo sua obrigação tributária, o que caracterizou, como já visto
anteriormente na constatação das condutas tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no.
4.502/1964(fraude, sonegação e conluio), devido à constatação de "um grande esquema
de sonegação de tributos, seguido de fraude e conluio no uso de um “caixa comum”
Fl. 8079
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

para distribuição das riquezas decorrentes do fluxo negocial integrado entre os entes do
grupo econômico, ainda que muitos deles se encontrem na condição de devedores
contumazes, com o agravante da prática de manobras evasivas com evidente intuito de
se ocultar do fisco os bens móveis e imóveis acumulados pelos reais beneficiários, ou
seja, tentativa de blindagem patrimonial."
260. A existência de sonegação e fraude configura a prática de atos com violação de lei,
autorizando a responsabilização solidária dos administradores da pessoa jurídica com
base no artigo 135, III, do CTN.
261. Ressalte-se que nem a Monte Cabral Distribuidora nem o recorrente, apresentaram
quaisquer alegações ou documentos passíveis de infirmar os fatos, argumentos e
documentos apresentados pela Autoridade Fiscal indicando a ocorrência das condutas
tipificadas no arts. 71, 72 e 73 da Lei no. 4.502/1964 e da constatação da ocorrência de
pagamentos sem causa justificada – apenas tentaram, de uma forma mais genérica,
afirmar a inexistência de elementos justificadores da responsabilização.
262. Ademais, o Parecer PGFN/CRJ/CAT/No55/2009, citado pelo Parecer COSIT
04/2018, traz entendimento acerca da inexistência da exigência do reconhecimento do
dolo por parte do administrador para fins de responsabilização pelo artigo 135, I, do
CTN, podendo também ser decorrente de ato culposo:
"A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do administrador ou da
suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao contrário do que defende
parte da doutrina , a jurisprudência maciça do STJ exige tão-só a presença de “infração
de lei” (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do Direito, pode ser tanto decorrente de
ato culposo como de ato doloso (não obstante alguns poucos acórdãos referirem
expressamente à necessidade de prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que
exige somente a culpa)."
263. A assinatura de petições apresentadas à Autoridade Fiscal pelo recorrente
demonstra que ele teve conhecimento da fiscalização desde o seu início, nada fazendo
para atender as intimações apresentadas à Monte Cabral Distribuidora. Ao não atender
as intimações nem apresentar os documentos solicitados, resta clara a conduta dolosa de
esconder da Fazenda Pública, tipificada na Lei No 8.137/1990. Além disso, resta claro o
descumprimento dos atos de gestão a ele outorgados, já que era da sua competência a
prática de tais atos de gestão.
264. Assim, resta também configurada a responsabilidade solidária estabelecida pelo
artigo 135, III, do CTN, para o recorrente Mário Camarozano.
Siqueira Ferreira Monte Advogados e a pessoa física Vera Cecília Camargo de Siqueira
Ferreira
265. As impugnações são tempestivas e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade previstos na legislação regente da matéria. Assim, delas se tomará
conhecimento.
266. A pessoa jurídica Siqueira Ferreira Monte Advogados foi responsabilizada, ante o
artigo 124, I, do CTN, devido à identificação de controle unificado na transmissão de
informações à Receita Federal do Brasil;
267. A pessoa física Vera Cecília Camargo da Siqueira Ferrreira, esposa do também
responsabilizado solidariamente Gustavo Monte e responsável legal da pessoa jurídica
Siqueira Ferreira Monte Advogados, foi relacionada a operações imobiliárias
objetivando blindagem patrimonial, em favor de seus filhos (menores de idade) Murilo
Siqueira Ferreira Monte e Frederico Siqueira Ferreira Monte, e também a outras
operações imobiliárias atípicas envolvendo a Hawthorne Participações, empresa com
suspeitas de formalização apenas para tal fim, e que tinha como única sócia-
administradora, à época da ocorrência dos fatos geradores(ano-calendário 2015), sua
sogra Nelsia Terezinha Fraige Monte (mãe de Gustavo Monte), falecida no ano
seguinte;
268. Mais especificamente, os irmãos Murilo e Frederico:
Fl. 8080
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

foram beneficiados pelos pais com o repasse de um imóvel urbano localizado na Rua
Jayme Leonardo Angarten, no 40, no condomínio Village Visconde de Itamaracá, em
Valinhos (SP), matrícula no 30469 no Registro de Imóveis, que corresponde exatamente
ao domicílio tributário eleito por Gustavo Monte;
A Hawthorne Participações admitiu como sócios Murilo e Frederico em agosto de 2019.
269. Passo a analisar as impugnações apresentadas pelas recorrentes.
270. Registro inicialmente que as impugnações da pessoa física Vera Cecília e da
pessoa jurídica Siqueira Ferreira Monte Advogados são entrelaçadas e complementares
(Vera Cecília possui 99% de participação na pessoa jurídica);
271. Em sua defesa, a pessoa jurídica Siqueira Ferreira Monte Advogados alegou o
seguinte:
possuir como contador desde 2009 João Marcelo Monegatte, que é a pessoa responsável
pelo envio das informações prestadas à Receita Federal, consoante declaração anexa (fl.
500), desconhecendo que seja o mesmo contador das empresas TRANSCON
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA
LTDA.
E
AGROPECUÁRIA
ÁGUAS
CRISTALINAS LTDA., o que por si só não seria hipótese legal para responsabilidade
tributária solidária de fato;
o fato da sócia do escritório ser advogada de algumas das empresas autuadas como
responsáveis solidárias também não configura hipótese legal de responsabilidade
tributária solidária de fato;
a advogada e sócia Vera Cecília atuam com total independência, sendo que o único
vínculo com as empresas autuadas é representar o interesse de algumas delas em
processos judiciais, não tendo, em momento algum, participado de qualquer fato
atrelado ao fato gerador, não possuindo elementos para impugná-los, na medida em que
não tem acesso à escrituração contábil da Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis;
representou os interesses da Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis em processos
judiciais à época em que era proprietário da referida empresa Gustavo Monte(também
responsabilidado solidariamente no presente processo), marido de Vera Cecília
entretanto - após Gustavo Monte ter alienado suas quotas sociais à Mário Camarozano
(outra das pessoas físicas responsabilizada solidariamente no presente processo), fato
ocorrido em junho de 2012, a advogada substabeleceu os poderes que lhe haviam sido
outorgados, sendo que atualmente não patrocina a referida empresa;
em relação às demais empresas que supostamente fazem parte do grupo econômico,
atua a pessoa jurídica em processos na área cível, especificamente execuções, cobranças
e ações revisionais e renovatórias de aluguel, até mesmo porque sua sócia Vera Cecília
sozinha com a ajuda de advogados correspondentes em Comarcas contíguas - o suposto
grupo formado pelas empresas é assessorado por várias bancas de advocacia, de porte
muito superior;
nunca atuou como departamento jurídico das empresas autuada no presente processo,
sendo que a primeira cliente dentre as empresas autuadas foi a Aspen Distribuidora de
Combustíveis, quando a sócia Vera Cecília ainda era solteira e sócia do escritório
paulistano Freitas e Leite Advogados;
embora a sócia Vera Cecília seja esposa de um dos sócios de algumas das empresas
autuadas, não integra o quadro societário de nenhuma outra empresa autuada;
foi excluída do pólo passivo da execução fiscal por decisão monocrática e confirmada
pelo Tribunal de Justiça(fls. 509/520), tendo sido reconhecida a ilegitimidade passiva
nos autos da referida cautelar fiscal, restando comprovado que tanto a sociedade de
advogados quanto a advogada não possuem nenhum vínculo com as empresas autuadas
a não ser o fato de ser advogada de algumas delas e casada com separação total de bens
com o sócio de algumas delas Gustavo Monte
272. Em sua peça impugnatória, Vera Cecília apresentou argumentos semelhantes aos
da pessoa jurídica Siqueira Ferreira Monte Advogados - também reafirmou a sua forma
Fl. 8081
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

de atuação independente e informou já ter representado os interesses da principal
autuada em processos judiciais à época em que seu marido Gustavo Monte era
proprietário da empresa.
273. Vera Cecília acrescentou as seguintes alegações:
não participou em momento algum de qualquer fato atrelado aos fatos geradores, não
possuindo elementos para impugná-los;
enquanto representante legal dos filhos menores, apenas passou a administrar a empresa
autuada HAWTHORNE PARTICIPAÇÕES LTDA. em 5 de agosto de 2019, quando
finalmente foi concluído o inventário dos bens deixados pela proprietária das quotas e
avó dos filhos menores Nelsia Therezinha Fraige, o que possibilitou a elaboração da
alteração contratual com a inclusão dos menores como sócios – seus filhos receberam as
quotas sociais da mencionada empresa em decorrência de terem sido incluídos como
legatários em testamento deixado pela avó paterna sendo certo que a ora impugnante
não teve qualquer participação no ato de liberalidade da avó paterna, tendo tomado
conhecimento disso somente após o seu falecimento, por ocasião da abertura do
inventário;
sendo apenas administradora e representante legal dos filhos menores, não participou da
venda e compra do imóvel realizada entre a Favacho ímpar Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e a Hawthorne Participações Ltda;
274. Então, ambas, pessoa jurídica e física, alegaram que:
nunca contribuíram ou participaram das atividades que ensejaram a autuação fiscal, não
possuindo qualquer interesse comum que justifique a responsabilidade tributária
solidária de fato;
a elas não se aplica a responsabilidade tributária solidária de fato fundamentada com
base no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional, pois desconhecem como se
operam as atividades desenvolvidas pela devedora principal e não possuem qualquer
vínculo com o suposto grupo econômico;

Considerando que os Recorrente reiteram as mesmas razões trazidas em sede de
impugnação, considero que o acórdão a quo pode ser mantido por suas próprias razões quanto à
responsabilidade tributária dos seguntes sujeitos passivos: Destilartia Nova Era Ltda., Aspen
Distribuidora de Combustíveis, Harpia Asset Assessoria na Gestão de Contas a Pagar e a
Receber, Ton Energy Investimentos, AF Investimentos e Participações, Hawthorne
Participações, Centro-Oeste Brasil Petróleo, Posto Lebrão de Araraquara, Lírios Serviços
Automotivos, Blue Chip Group Investimentos Imobiliários, Favacho Impar Empreendimentos
Imobiliários, Centro Automotivo Prime de Sorocaba, Centro Automotive Prime de Bauru, Auto
Posto Nova Sumaré e Centro Automotivo das Magnólias e às pessoa físicas José Roberto Monte,
Gustavo Monte e Mário Camarozano.
Sobre a responsabilidade tributária de integrantes de grupo econômico de fato,
este Conselho já decidiu que a responsabilidade solidária está condicionada à participação direta
no fato gerador ou, nos casos de participação indireta no fato gerador, a responsabilidade
dependerá da presença de um dos seguintes elementos: (i) confusão patrimonial; ou (ii)
comprovação do benefício em razão da sonegação, fraude ou conluio. É o que se depreende do
voto condutor do acórdão no 1301-003.472, de relatoria do Conselheiro José Eduardo Dornelas
Souza.
Tenho adotado o entendimento, de certa forma pacificado no âmbito do STJ, de que a
solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I do CTN é atribuída às pessoas,
seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do fato gerador da
Fl. 8082
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

obrigação tributária, pois possui uma dimensão jurídica própria, e não um significado
meramente econômico.
Nesse passo, é legítimo afirmar,como o faz o próprio STJ, que o simples fato de pessoas
integrarem o mesmo grupo econômico, por si só, não é suficiente para a
responsabilização solidária:
"1. O entendimento prevalente no âmbito das Turmas que integram a Primeira Seção
desta Corte é no sentido de que o fato de haver pessoas jurídicas que pertençam ao
mesmo grupo econômico, por si só, não enseja a responsabilidade solidária, na forma
prevista no art. 124 do CTN.(...)" (Superior Tribunal de Justiça, EREsp 834.044∕RS,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção)
É que integrar o grupo econômico pode significar interesse (econômico) meramente
indireto na realização do fato gerador (ou seja, intenção de participar dos
respectivosresultados),mas não necessariamente interesse direto na realização conjunta
de tal situação. Assim, para que se configure o interesse jurídico comum é necessária a
presença de tal interesse direto, imediato, no fato gerador, que acontece quando as
pessoas atuam em comum na situação que constitui o fato imponível, ou seja, quando
participam em conjunto da conduta descrita na hipótese de incidência, naturalmente
cada uma atuando em nome próprio. Essa participação comum na realização da hipótese
de incidência ocorre seja de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em
conjunto o fato gerador, seja indireta, em caso de confusão patrimonial e/ou quando
dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio.

Conforme ao que se depreende do anexo 4 do TVF (fluxo financeiro entre
integrantes do grupo), a fiscalização constatou a movimentação de R$ 307.535.373,22 entre a
Contribuinte e os responsáveis: Destilaria Nova Era, Aspen Distribuidora de Combustíveis,
Harpia Asset Assessoria na Gestão de Contas a Pagar e a Receber, Ton Energy Investimentos,
AF Investimentos e Participações, Centro-Oeste Brasil Petróleo, Posto Lebrão de Araraquara,
Lírios Serviços Automotivos, Blue Chip Group Investimentos Imobiliários, Favacho Impar
Empreendimentos Imobiliários, Centro Automotivo Prime de Sorocaba, Centro Automotive
Prime de Bauru, Auto Posto Nova Sumaré e Centro Automotivo das Magnólias e às pessoa
físicas, Gustavo Monte e Mário Camarozano.
Portanto, existem provas nos autos da ocorrência de confusão patrimonial, o que
não pode ser afastada pelas razões trazidas pelos Recorrentes, razão pela qual o acórdão a quo
deve ser mantido por suas próprias razões.
Da mesma forma, a Fiscalização demonstrou que Hawthorne Participações é
empresa constituída com o objetivo de ocultação de patrimônio e blindagem patrinmonial.

Como complemento da sonegação fiscal e da prática de concorrência desleal no
mercado de combustíveis, o núcleo controlador do grupo empresarial em tela se valeu
de diferentes pessoas jurídicas na tentativa de ocultar (do Fisco e demais credores) os
bens móveis e imóveis obtidos como fruto de suas práticas lesivas. Nesse sentido, além
das entidades previamente descortinadas, detectamos mais pessoas utilizadas como
meio de blindagem patrimonial, a saber (documentação anexa):
• Em 22/04/2015 a conhecida Favacho Impar Empreendimentos Imobiliários Ltda. -
CNPJ 13.858.412/0001-09 transferiu um imóvel rural com endereço Sítio São João em
Ribeirão Bonito (SP), matrícula no 42 no Registro de Imóveis, em favor da Hawthorne
Participações Ltda., empresa formalizada apenas na semana anterior pela inclusão do
CNPJ 21.832.689/0001-90 e tendo como única sócia-administradora Nelsia Terezinha
Fraige Monte - CPF 060.348.888-91 (mãe de Gustavo Monte, falecida no ano
seguinte vítima de câncer). Mesmo nessas circunstâncias, a Hawthorne só teve seu
Fl. 8083
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

quadro societário regularizado agora em 08/08/2019 (no curso desta fiscalização) com a
admissão dos irmãos Murilo Siqueira Ferreira Monte - CPF 467.876.788-60 e
Frederico Siqueira Ferreira Monte – CPF 467.876.348-11, ambos menores de idade e
assim representados por seus pais Gustavo Monte e Vera Cecilia Camargo de Siqueira
Ferreira Monte.
(...)
Em 20/07/2016, os mesmos irmãos Murilo e Frederico foram beneficiados pelos pais
com o repasse de um imóvel urbano localizado na Rua Jayme Leonardo Angarten, no
40, no condomínio Village Visconde de Itamaracá, em Valinhos (SP), matrícula no
30469 no Registro de Imóveis, que corresponde exatamente ao domicílio tributário
eleito pelo Sr. Gustavo.
Por fim, José Roberto Monte é apontado pela Fiscalização como mentor do grupo
econômico em tela e principal beneficiário das transferências financeiras não justificadas em
favor de suas empresas sob recuperação judicial Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda., AF
Investimentos e Participações Ltda., Ton Energy Investimentos, Participações e Agro-Negócios
Ltda. e Destilaria Nova Era Ltda., além da Harpia Asset Assessoria na Gestão de Contas a Pagar
e a Receber Ltda, totalizando R$ 141.479.256,70.
Nesse caso, é evidente não apenas a confusão patrimonial, mas também o
benefício em razão da conduta de sonegação constatada nos autos do presente processo, razão
pela qual a responsabilidade que lhe foi atribuída também deve ser mantida.
Por outro lado, no que diz respeito à responsabilidade tributária atribuída às
empresas Transcon Assessoria e Consultoria e Agropecuária Águas Cristalinas Ltda, verifica-se
que o Termos de Verificação Fiscal limita-se a relacionar as referidas empresas ao fato de serem
controladas pelo Sr. Alessandro Silva Romero e Sr. Gustavo Monte, além de apresentarem o
mesmo contador (Sr. Fernando Gomes de Lima ou seu escritório FGO Consultoria Contábil
Ltda.), sob a alegação de controle unificado de transmissão de informações à Receita Federal.
Ora, é certo que a constatação acima, desacompanhada de outros elementos de
prova não é suficiente para atribuição de responsabilidade tributária. É mais do que razoável que
empresas integrantes do mesmo grupo econômico contratem serviços de prestadores em comum,
sendo comum, inclusive, a concessão de descontos por parte de escritórios de contabilidade para
atendimentos de diversas empresas.
No entanto, como já exposto linhas acima, para fins de caracterização de interesse
comum, não basta a existência de um grupo econômico, sendo necessária a presença de
elementos que demonstrem a confusão patrimonial ou o benefício decorrente de ato de
sonegação, fraude ou conluio. Ocorre que no caso em tela esses elementos não estão presentes,
sendo devido o provimento dos recursos voluntários interpostos por Transcon Assessoria e
Consultoria e Agropecuária Águas Cristalinas Ltda. com a exclusão da responsabilidade
tributártia que lhes foi atribuída.
No que diz respeito à empresa MRX Logística e Transportes, a Autoridade Fiscal
constatou que o seu quadro societário é composto pelo também Responsável tributário Mario
Camarozano.
Ademais disso, observou que a MRX ocupa o mesmo endereço físico que a
Contrubuinte, utilizando a mesma bandeira “Prime” (nome fantasia adotado pela Recorrente).
Mais uma vez, em que pese o fato de que tais elementos sirvam para demonstrar a ligação entre a
contribuinte e a empresa MRX, entendo que não são suficientes para demonstração do interesse
Fl. 8084
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

comum, não sendo possível identificar confusão patrimonial ou benefício da empresa MRX,
razão pela qual entendo que a responsabilidade tributária deve ser igualmente afastada.
No que diz respeito à responsabilidade tributária atribuída ao Sr. Alessandro Silva
Romero, nota-se que a Fiscalização fundamentou a responsabilidade tributária nos arts. 135 e
124, I, ambos do CTN. No entanto, entendo que a responsabilidade tributária não merece
subsistir por nenhum dos fundamentos utilizados.
Sobre o interesse comum, com base nos mesmos critérios utilizados para afastar a
responsabilidade tributária das empresas Transcon, Agropecuária Águas Cristalinas e MRX,
entendo que não existe comprovação de confusão patrimonial ou benefício decorrente da
sonegação praticada pela Contribuinte.
Quanto à responsabilização pelo art. 135, III, do CTN, a Fiscalização limitou-se a
destacar os seus poderes de gestão.
Ocorre que a atribuição de responsabilidade tributária aos administradores não se
justifica apenas pela verificação da infração e dos poderes de gestão que lhes eram conferidos.
Nesse sentido, veja-se o que afirma Carlos Augusto Daniel Neto:
Como se vê, todas as cinco trumas ordinárias de julgamento da 1a Seção do CARF, e
também a 1a CSRF, possuem entendimento uníssono no sentido de reconhecer que a
aplicação do art. 135 do CTN deverá atender às seguintes exigências: a) identificação da
função exercida pelo pretenso responsável (se diretor, gerente ou representante), bem
como os poderes que lhe são atribuídos; e o alcance de seu poder de decisão; b)
identificação individualizada da conduta que foi realizada com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto; c) estabelecimento do nexo de causalidade
entre o ato do responsável e o nascimento da obrigação tributária; e d) apresentação das
provas e indícios que dão suporte às conclusões do Fisco.
Existem bem poucos precedentes recentes que sufraguem a “teoria dos atos de gestão”
para fins de aplicação do art. 135 do CTN, qual seja, a dispensa da comprovação do ato
específico com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, assim
como pressuposto da existência de dolo do sujeito passivo a partir da função que ostenta
na empresa.
De modo geral, podemos reconhecer a existência de uma jurisprudência administrativa
sobre o tema, alinhada, inclusive, com a tese fixada no Recurso Especial no
1.101.728/SP, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo, no sentido de ser
“indispensável, para tanto [para a responsabilização de gerentes diretores e
representantes], que tena agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato
social ou ao estatuto da empresa” 1
Dessa forma, a norma do art. 135, do Código Tributário Nacional depende da
comprovação dos seguintes elementos: (i) função e poderes atribuídos ao responsável; (ii)
condutas individualizadas do responsável com excesso de poderes, infração à lei, contrato social
ou estatuto.
No caso em tela e conforme ao que se verifica do trecho do TVF transcrito acima,
a Autoridade Fiscal não indicou a conduta de forma individualizada a conduta pretensamente
realizado com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social.

1 DANIEL NETO, Carlos Augusto. Responsabilidade tributária de sócios e diretores na primeira seção do CARF.

In: PINTO, Alexandre Evaristo; DANIEL NETO, Carlos Augusto; Ribeiro, Diego Diniz; PINTO, Fernando
Brasil de Oliveira (org.) Direto do CARF: Escritos analíticos sobre a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. São Paulo: Amanuense, 2020. p. 54
Fl. 8085
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

Ademais disso, conforme já me posicionei acima, entendo não haver
comprovação de conduta dolosa necessária para qualificação da multa de ofício e – apesar de tal
entendimento não ter sido seguido pela maioria dos Conselheiros desta turma – entendo que
pelas mesmas razões não existem elementos necessários para atribuição de responsabilidade
tributária.
Portanto, estando ausentes os elementos ensejadores da responsabilidade
tributária, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, entendo que deve ser
afastada a responsabilidade tributária do Sr. Alessandro Silva Romero.

RECURSO DE OFÍCIO

Quanto à responsabilidade tributária atribuída à Siqueira Ferreira Monte
Advogados e à Vera Cecilia Camargo de Siqueira Ferreira Monte, entendeu a DRJ que:
275. Vera Cecília ainda argumentou que:
inexiste qualquer confusão patrimonial entre os bens por ela adquiridos com
rendimentos do seu trabalho ou advindos de herança, com o patrimônio das demais
empresas e pessoas autuadas;
não pode responder por dívida de pessoa jurídica que no passado foi sua cliente pelo
simples fato de patrocinar algumas das empresas supostamente integrantes do mesmo
grupo econômico;
o fundamento para inclusão da impugnante como responsável tributária solidária de fato
foi a alegação de que seria advogada e representante legal dos filhos menores sócios de
empresa supostamente integrante do grupo econômico formado pelas demais empresas
mencionadas - Contudo, as quotas da empresa HAWTHORNE foram recebidas por
herança pelos filhos menores da impugnante por força de testamento feito pela avó
paterna, não havendo nenhuma comprovação do alegado esquema de blindagem
patrimonial;
d. nunca fez parte de nenhuma outra empresa arrolada no presente processo e nunca
gerenciou ou administrou a principal autuada.
276. Diante do registrado pela Autoridade Fiscal e das alegações apresentadas, assiste
razão à recorrente Siqueira Ferreira Monte Advogados, não havendo motivação, no
presente processo, a justificar a responsabilização da citada pessoa jurídica nos termos
do artigo 124, I, do CTN;
277. Com efeito, a única citação à pessoa jurídica recorrente no Relatório Fiscal foi,
como já registrado, à identificação de controle unificado na transmissão de informações
à Receita Federal do Brasil juntamente a outras pessoas relacionadas no presente
processo.
278. Apenas esse controle unificado de transmissão de declarações não configura o
"interesse comum” exigido pelo artigo 124, I, do CTN para fins de responsabilização
solidária, principalmente porque a recorrente não pode ser enquadrada nos quadros
configurados de "identidade de controle” e “confusão patrimonial;
279. Quanto à pessoa física Vera Cecília, também não há evidências para
responsabilizá-la solidariamente no presente processo, visto não haver indícios de que
participou da gestão do “grupo econômico irregular", nem existirem transferências
financeiras que a beneficiaram diretamente.
280. Então, devem ser afastadas as atribuições de responsabilidade solidária à Siqueira
Ferreira Monte Advogados e a pessoa física Vera Cecília Camargo de Siqueira Ferreira.
Fl. 8086
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

Como já expus linhas acima, entendo que a responsabilidade tributária de pessoas
integrantes e grupo econômico de fato depende da comprovação do interesse comum
manifestado pela participação direta no fato gerador ou na participação indireta, desde que
comprovada a confusão patrimonial ou a o benefício decorrente da sonegação, fraude ou conluio.
No caso em tela, nenhum desses elementos está presente, devendo o acórdão a
quo ser mantido por seus próprios fundamentos. Portanto, voto por negar provimento ao recurso
de ofício, mantendo a exclusão da responsabilidade tributária atribuída a Siqueira Ferreira Monte
Advogados e à Vera Cecilia Camargo de Siqueira Ferreira Monte.

Conclusão
Diante do exposto, voto por:
(i)
conhecer do recurso voluntário da Contribuinte Monte Cabral
Distribuidora de combustíveis ltda. e, no mérito, negar-lhe provimento;
(ii)
conhecer dos recursos voluntários dos responsáveis Destilaria Nova Era
Ltda., Aspen Distribuidora de Combustíveis, Harpia Asset Assessoria na
Gestão de Contas a Pagar e a Receber, Ton Energy Investimentos, AF
Investimentos e Participações, Hawthorne Participações, Centro-Oeste
Brasil Petróleo, Posto Lebrão de Araraquara, Lírios Serviços Automotivos,
Blue
Chip
Group
Investimentos
Imobiliários,
Favacho
Impar
Empreendimentos Imobiliários, Centro Automotivo Prime de Sorocaba,
Centro Automotive Prime de Bauru, Auto Posto Nova Sumaré e Centro
Automotivo das Magnólias e às pessoa físicas José Roberto Monte,
Gustavo Monte e Mário Camarozano e, no mérito, negar-lhes provimento;
(iii)
conhecer dos recursos voluntários inteporstos por Transcon Assessoria e
Consultoria, Agropecuária Águas Cristalinas Ltda., MRX Logística e
Transportes e Alessandro Silva Romero e, no mérito, dar-lhes provimento
para excluir a responsabilidade tributária que lhes foi atribuída;
(iv)
conhecer o recurso de ofício e negar-lhe provimento;e, por fim,
(v)
reconhecer de ofício a retroatividade benigna da multa qualificada,
determinando a sua redução para o patamar de 100%.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 8087
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1401-006.930 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720241/2019-10

Fl. 8088
DF CARF MF
Original